Tribunal: STM
Processo: 7000457-17.2023.7.00.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSCITADO DE OFÍCIO. PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE. DPU. PREENCHIMENTO REQUISITOS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS CIVIS E MILITARES. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). AUSÊNCIA. OMISSÃO ELOQUENTE. BASE PRINCIPIOLÓGICA. SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. MANUTENÇÃO. TESE. FIXAÇÃO. 1ª E 2ª INSTÂNCIAS. ADOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A finalidade do IRDR é concentrar, por meio de apenas um processo, o julgamento de determinada questão, unicamente de direito, repetida em vários processos, conforme o art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil (CPC). Atendidos os seus requisitos, o IRDR pode ser instaurado, a pedido das partes ou de ofício. A admissibilidade do IRDR em Acórdão pretérito, cujo objeto era o exame dos seus requisitos, dispensa reanálise. Preliminar da DPU rejeitada. Decisão unânime. 2. O ANPP e o sursis processual são institutos de direito processual penal comum. As vedações à sua aplicabilidade, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreados por indelével interesse público. 3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação se justifica ao repercutir seus julgados, sobremaneira, no seio das Forças Armadas, segmento armado do Estado-Nação. 4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de servir, sendo imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina. 5. Aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, também se aplica o rito especial da JMU, subsistindo para que assim considerem e observem as Forças Armadas, as quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso. O objetivo da existência da JMU reside em, pedagogicamente, introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o respeito, a preservação material, imaterial, humana e principiológica das Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e permanência. 6. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o ANPP no CPPM. A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense. 7. O sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é vedado na Justiça Militar de forma explícita, conforme se observa na redação do art. 90-A da supracitada legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer ângulo, o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária especialidade da JMU, foi literal. Ela apenas trouxe, entre outros, os delitos de menor potencial ofensivo para o universo dos crimes militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM. 8. Assim, a aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão constitucional se beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez. 9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da aplicabilidade do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum, os civis e os militares têm direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos os universos não alcançam tais benefícios. 10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
19/11/2024
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU PELA REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE/PROCESSAMENTO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E, NO MÉRITO, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, PELO
ACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS, A FIM DE ESTABELECER O SEGUINTE ENTENDIMENTO: POR
UNANIMIDADE, - NÃO TEM CABIMENTO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL AOS INVESTIGADOS MILITARES À ÉPOCA DO FATO, QUE TENHAM
COMETIDO CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR; POR
MAIORIA, DECIDIU : - NÃO TEM CABIMENTO O INSTITUTO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO AOS INVESTIGADOS/ACUSADOS MILITARES
OU CIVIS, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, EM VIRTUDE DO
DISPOSTO NO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95, CONTRA O VOTO DO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE ENTENDIA SER CABÍVEL EM
RELAÇÃO AOS CIVIS. EM SEGUIDA, PELO CRITÉRIO DE DESEMPATE, NA
FORMA DO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO RISTM, BEM COMO
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 978 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O
MINISTRO PRESIDENTE PROCLAMOU DECISÃO PARA, DIVERGINDO DA
MINISTRA RELATORA, E PELOS VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO E LEONARDO PUNTEL, DAR PROVIMENTO AO
IRDR, COM O SEGUINTE ENTENDIMENTO: O ART. 28-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM, QUE DISPÕE SOBRE O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇAO PENAL, NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, A
INVESTIGADOS CIVIS, QUE À ÉPOCA DO FATO, TENHAM PRATICADOS
CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, NOS TERMOS DO
ENUNCIADO 18 DA SÚMULA DO STM. AO FINAL, CONSOLIDANDO OS
ENTENDIMENTOS EXPOSTOS, FIRMOU-SE A SEGUINTE TESE: "O ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL (CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL, PREVISTO NO ART.
89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO".
A TESE FIXADA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE APLICADA AOS FEITOS EM

CURSO NO 1º E NO 2º GRAU DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NOS
PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE ESTA CORTE CASTRENSE, PODERÃO
OS RESPECTIVOS MINISTROS RELATORES, LIMINARMENTE E DE FORMA
MONOCRÁTICA: A) CASO A PRETENSÃO CONTRARIE O ENTENDIMENTO
ORA FIRMADO, JULGAR PELO DESPROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART.
932, IV, "C", DO CPC; E B) QUANDO A DECISÃO RECORRIDA FOR
CONTRÁRIA À SOLUÇÃO DESTE IRDR, DAR PROVIMENTO, APÓS
FACULTADA A APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES, CONFORME O ART.
932, V, "C", DO MESMO CPC. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA VOTAVAM PELO
CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AOS
INVESTIGADOS/ACUSADOS CIVIS, À ÉPOCA DO FATO, QUE COMETERAM
CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, DESDE QUE NÃO
ESTIVESSEM EM CO-AUTORIA COM MILITARES, E PELO NÃO CABIMENTO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AOS CIVIS E MILITARES NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTAVA PELO CABIMENTO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PROCESSUAL
PARA O RÉU CIVIL. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. USARAM DA PALAVRA
O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI; A DRA. FABIANE ANDRADE, PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ADVOGADOS; O DR. JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA, PELO
OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA; O DR. JOÃO THOMAS
LUCHSINGER, PELO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL; E O DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
Nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - ABA
ADVOGADO(A): FABIANE DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FERNANDO FABIANI CAPANO
ADVOGADO(A): ROSANE DE LIMA
INTERESSADO: UNIÃO
INTERESSADO: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
INTERESSADO: OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA
ADVOGADO(A): JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR).
SUSCITADO
DE
OFÍCIO.
PRELIMINAR
INADMISSIBILIDADE.
DPU.
PREENCHIMENTO
REQUISITOS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
SURSIS
PROCESSUAL. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS CIVIS E
MILITARES. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM). AUSÊNCIA.
OMISSÃO
ELOQUENTE. BASE PRINCIPIOLÓGICA. SEGURANÇA JURÍDICA.
ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
MANUTENÇÃO. TESE. FIXAÇÃO. 1ª E 2ª INSTÂNCIAS. ADOÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A finalidade do IRDR é concentrar, por meio de apenas um processo, o
julgamento de determinada questão, unicamente de direito, repetida em vários
processos, conforme o art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil
(CPC). Atendidos os seus requisitos, o IRDR pode ser instaurado, a pedido das
partes ou de ofício. A admissibilidade do IRDR em Acórdão pretérito, cujo
objeto era o exame dos seus requisitos, dispensa reanálise. Preliminar da DPU
rejeitada. Decisão unânime.
2. O ANPP e o sursis processual são institutos de direito processual penal
comum. As vedações à sua aplicabilidade, no âmbito da JMU, têm fortes razões
principiológicas e fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais
estão lastreados por indelével interesse público.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da
Hierarquia e da Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite,
em regra, a disposição da persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação
se justifica ao repercutir seus julgados, sobremaneira, no seio das Forças
Armadas, segmento armado do Estado-Nação.
4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de
servir, sendo imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da
manutenção da Hierarquia e da Disciplina.
5. Aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei,
também se aplica o rito especial da JMU, subsistindo para que assim
considerem e observem as Forças Armadas, as quais lhes garantem paz social,
soberania, ordem e progresso. O objetivo da existência da JMU reside em,
pedagogicamente, introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o respeito, a
preservação material, imaterial, humana e principiológica das Forças Armadas,
educando-os para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da
sua regularidade e permanência.
6. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o
ANPP no CPPM. A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha
por inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense.
7. O sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é
vedado na Justiça Militar de forma explícita, conforme se observa na redação
do art. 90-A da supracitada legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17
não derrogou, por qualquer ângulo, o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais, o
qual, cedendo à necessária especialidade da JMU, foi literal. Ela apenas trouxe,
entre outros, os delitos de menor potencial ofensivo para o universo dos crimes
militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM.
8. Assim, a aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis
processual) na Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação
indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do Processo Penal
Militar, cuja essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do CPPM. Os
efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas Forças
Armadas, de militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão
constitucional se beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez.
9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da
aplicabilidade do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum,
os civis e os militares têm direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU,
de forma totalmente justificada, ambos os universos não alcançam tais
benefícios.
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU
torna-se obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE
MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de falta de pressuposto de
admissibilidade/processamento suscitada pela DPU. No mérito, por unanimidade, em
acolher o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de estabelecer o seguinte
entendimento: por unanimidade, em determinar que não tem cabimento o acordo de não
persecução penal aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de
competência da Justiça Militar, por maioria, em determinar que não tem cabimento o
instituto da suspensão condicional do processo aos investigados/acusados militares ou civis,
no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do disposto no art. 90-A da Lei nº
9.099/95; e, em seguida, pelo critério de desempate, na forma do art. 69, parágrafo único,
inciso II, do RISTM, bem como a aplicação subsidiária do art. 978 do Código de Processo
Civil, o Ministro-Presidente proclamou decisão para, por maioria, dar provimento ao IRDR,
com o seguinte entendimento: o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o acordo de não persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União, a
investigados civis, que à época do fato, tenham praticado crimes de competência da Justiça
Militar, nos termos do Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Ao final, consolidando os
entendimentos expostos, fixaram a seguinte tese: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART.28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95,
NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE
DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da
União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, poderão os respectivos
Ministros Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, “c”, do
CPC; e b) quando a decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
após facultada a apresentação das contrarrazões, conforme o art. 932, V, “c”, do mesmo CPC.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator p/o Acórdão

7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 19 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado
pela Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Relatora do processo
paradigma, o Habeas Corpus (HC) nº 7000491-26.2022.7.00.0000, com fundamento no art.
976, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC).
O escopo é uniformizar questão unicamente de direito relativa à aplicabilidade
ou não do instituto do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) e do sursis processual
aos réus civis, nos processos de competência da Justiça Castrense.
O IRDR foi suscitado por intermédio do Ofício nº 40001352042 (Evento 1, doc.
INIC1).
A motivação decorre da análise do HC nº 7000491-26.2022.7.00.0000, cujo
objeto foi a impugnação de Decisão da Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/12ª CJM) que denegou, no bojo da APF n° 7000057-
36.2020.7.12.0012, a pactuação do ANPP no âmbito da JMU. Todavia, na Ação Penal Militar
(APM) nº 7000203-09.2022.7.12.0012, constatou-se que houve a homologação da suspensão
condicional do processo (sursis processual) ofertada pelo MPM aos acusados (Processo
relacionado: APM nº 7000203-09-2022.7.12.0012, Eventos 100/102, docs. VÍDEO 1/5 e
ATA1).
Considerando que o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e o art. 90-A da Lei nº
9.099/95 vedam, respectivamente, o ANPP e o sursis processual no âmbito da Justiça
Militar, a Relatora daquele HC promoveu diligências junto à AGEST e à Corregedoria deste
Tribunal, a fim de obter o quadro preciso sobre tais institutos na Primeira Instância, no qual
se extraiu o seguinte (Evento 11, docs. 1/5):

"Em atenção ao Despacho em Expediente (SEI no 3243195), informa-se o solicitado no item
IV da parte 5 - Conclusão - do Ofício no 40001352042 (SEI no 3242458). A fonte dos dados
são os registros de eventos no e-Proc/Nacional da JMU.
A. Foram encontrados 49 (quarenta e nove) feitos com Acordo de não Persecução Penal
homologado, sendo que 33 (trinta e três) desses acordos foram homologados depois de
19.8.2022 e 16 (dezesseis) foram homologados antes de 19.8.2022, conforme tabela abaixo e
Relatório Acordos Homologados (SEI no 3248864): [...] (Grifo nosso)
[...]
6. Dessa forma, desde que foi editada a Lei nº 13.491, de 2018, foram registradas 176 (cento e
setenta e seis) homologações de Suspensão Condicional do Processo na Primeira Instância. E,
desde que foi publicado o verbete da Súmula 18 (DJe no 140, de 19.08.22, p. 1.), o Sursis
processual restou afetado em 50 Processos." (Grifo nosso)

7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa base, os requisitos do art. 976 do CPC foram preenchidos quanto à
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito, bem como do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Por unanimidade, em Sessão de 29.11.2023, os Srs. Ministros do STM
admitiram o IRDR, sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma, com a
publicação do respectivo Acórdão no Dje nº 23/2024, de 14.2.2024 (Eventos 57, 62 e 64):

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO
UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À
SEGURANÇA JURÍDICA.
CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução penal.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade.”

Em petição de 23.11.2023, a Associação Brasileira de Advogados (ABA)
solicitou a intervenção no IRDR como amicus curiae (Evento 43, doc. PET2). O pleito foi
deferido (Evento 87, doc. DEC1).
Em Despacho, de 20.2.2024, foram determinadas as providências dos arts. 976,
§ 2º, e 982, III, ambos do CPC, para a intimação do MPM (Evento 74, doc. DESP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), por meio do Parecer de
7.3.2024, defendeu a aplicação do ANPP e do sursis processual na JMU, independentemente
da condição do autor da ação delituosa, seja militar ou civil, e, em seguida, pugnou pela
revogação do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM (Evento 83, doc.
PARECER1).
Em Despacho, de 15.5.2024, foram expedidas as diligências para atender ao
previsto nos arts. 979, 982, I, e 983, todos do CPC (Evento 101, doc. DESP1):
“[...] a) notificação aos Juízos das 19 (dezenove) Auditorias Militares das 12 (doze)
Circunscrições Judiciárias Militares (CJM), a fim de prestarem informações que julguem
pertinentes e relevantes sobre a matéria objeto deste Incidente;
b) intimação das Partes relacionadas no HC nº 7000491-26.2022.7.00.0000, feito paradigma
do IRDR, para que se manifestem sobre a questão controvertida;
c) Ofícios ao Ministério da Defesa, ao Comando do Exército, ao Comando da Marinha, ao
Comando da Aeronáutica, ouvidas as respectivas Consultorias Jurídicas; à Advocacia-Geral
da União; ao órgão da Defensoria Pública da União atuante neste STM; e ao Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; e
d) Devido à intervenção no feito como amicus curiae (evento 87), a intimação da ABA para
apresentação dos respectivos memoriais. [...]”

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Petição de
21.5.2024, requereu o direito de se manifestar no IRDR, na qualidade de amicus curiae
(Evento 115, doc. PET_INTERCORRENTE2). O pedido foi deferido em 22.5.2024 (Evento
117, doc. DEC1).
Em 27.5.2024, a DPU manifestou a sua intenção de sustentar oralmente na
Sessão de Julgamento do IRDR (Evento 122, doc. MANIF).
A Marinha do Brasil (MB), pelo Ofício nº 60-127, de 29.5.2024, consignou que,
em razão do Princípio da Especialidade, o ANPP e o sursis processual não são aplicáveis aos
processos criminais da Justiça Militar, tanto aos militares como aos civis (Evento 123, doc.
OFIC1).
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O
Exército
Brasileiro
(EB),
por
intermédio
do
Ofício
nº
38-
A2.2/A2/GabCmtEx, de 29.5.2024, delimitou que a aplicabilidade do ANPP na Justiça
Militar demandaria processo legislativo formal pelo legislador ordinário e, ainda, apresentou
questionamento acerca de casos envolvendo concurso de agentes entre militar e civil (Evento
125, doc. INF1):

“Por fim, observa-se que uma eventual aplicação do ANPP e/ou do sursis processual aos réus
civis poderia levar a situações nas quais um réu civil e um réu militar, envolvidos no mesmo
contexto de prática criminosa, por vezes tendo atitudes complementares e necessárias à
consumação do delito, pudessem receber tratamentos diferenciados no curso do processo,
levando o civil à extinção da punibilidade e o militar à condenação. Tal situação não estaria
adequada ao princípio constitucional da isonomia, que se também deve ser observado na
seara processual”.

Por meio do Ofício nº 14966/CH GAB MD/GM-MD, juntado aos autos em
5.6.2024, o Ministério da Defesa (MD) enviou a NOTA nº 00406/2024/CONJUR-
MD/CGU/AGU, na qual expressou que o Órgão deixava de se manifestar por não ser assunto
da sua competência (Evento 126, doc. ANEXO2).
Em Memoriais de 11.6.2024, a ABA manifestou-se favorável à aplicabilidade
da suspensão condicional do processo e do ANPP aos crimes militares praticados por civis,
consoante os princípios constitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
e a interpretação sistemática do CPP e do CPPM (Evento 127, doc. MEMORIAIS1).
Em 12.6.2024, a Aeronáutica solicitou a prorrogação do prazo para se
manifestar sobre o mérito do IRDR. O pedido foi deferido (Eventos 129/131, docs.
OFCI1/DESP1).
Em Petição de 17.6.2024, o Observatório da Mentalidade Inquisitória também
requereu a intervenção no presente IRDR como amicus curiae (Evento 133, doc. PET1). O
pleito foi atendido (Evento 138, doc. DEC1).
Em 19.6.2024, a DPU, representando as partes do processo paradigma, instou,
em preliminar, o não cabimento do IRDR no âmbito da JMU, por não ser um “ramo da
Justiça com significante volume de processos”. No mérito, pugnou pelo cabimento do ANPP
e do sursis processual ao processo penal militar, no âmbito da JMU, com cancelamento da
Súmula do STM (Evento 137, doc. PET1).
Em 27.6.2024, a Advocacia-Geral da União (AGU) trouxe a consolidação dos
entendimentos do MD e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela não manifestação
neste IRDR. Para além, reproduziu trecho da manifestação do EB (Evento nº 125) sobre a
necessidade de processo legislativo formal e o risco de ofensa ao Princípio da Isonomia
(Evento 141, doc. OFIC1).
O Ofício nº 117/COJAER/1785 encaminhou, em 3.7.2024, o Parecer
00255/2024/COJAER/CGU/AGU, de 2.5.2024, com a manifestação do Comando da
Aeronáutica aos autos. Afirmou que “permanecem inalteradas as premissas que evidenciam
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser o sursis processual e o acordo de não persecução penal incompatíveis com a natureza da
Justiça Militar, afastando-se esses benefícios, inclusive, para acusados civis" (Evento 144,
docs. OFIC1/ANEXO2).
A 1ª Auditoria da 1ª CJM, a 1ª Auditoria da 2ª CJM, a 2ª Auditoria da 3ª CJM,
bem como as Auditorias da 6ª, 9ª e 10ª CJM, não discorreram sobre o assunto em questão
deste Incidente. Intimados, a DPU, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e
o Observatório da Mentalidade Inquisitória não apresentaram memoriais (Evento 148, doc.
CERT1).
Em 20.8.2024, devido à ausência de outros interessados em se manifestar no
IRDR, determinou-se a intimação do MPM, conforme o art. 983, parte final, do CPC (Evento
150, doc. DESP1).
Em 6.9.2024, a PGJM reafirmou a sua posição em relação à aplicação do ANPP
e do sursis processual na JMU, sem importar a condição do autor da ação criminosa (militar
ou civil), pleiteando a rejeição da limitação proposta no presente IRDR e a revogação do
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM (Evento 154, doc. MANIF1).
Em 13.9.2024, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil juntou
manifestação favorável à aplicação do ANPP e/ou do sursis processual aos réus civis, nos
processos sob a jurisdição da Justiça Militar (Evento 156, doc. PET-INTERCORRENTE1).
A seguir, o Processo foi colocado “em mesa” e pautado para julgamento
(Eventos 159/162).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, o presente Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) deve ser conhecido, processado e julgado.
Trata-se de IRDR suscitado, de ofício, pela Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Relatora do Processo paradigma, o Habeas Corpus (HC) nº
7000491-26.2022.7.00.0000, originário da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(Aud/12ª CJM).
O IRDR foi admitido, por unanimidade, em Sessão de 29.11.2023, com a
publicação do respectivo Acórdão no Dje nº 23/2024, de 14.2.2024. Portanto, a preliminar
de falta de pressuposto de admissibilidade/processamento suscitada pela DPU restou
superada com aquele julgado, pelas razões lá expostas, sendo despiciendo reanalisar a
matéria com profundidade.
Ademais, durante o julgamento, os Srs. Ministros do STM concordaram, por
unanimidade, que os requisitos do IRDR estão presentes, nos moldes do Voto da questão
preliminar apresentado pela então Ministra Relatora, Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rocha, cujos fundamentos adoto como razões de decidir para rejeitar a aludida
preliminar.
Como introdução ao mérito, cito a consagrada manifestação de GEORGES
CLEMANCEAU (Primeiro-Ministro da França de 16.11.1917 a 20.1.1920), em 1919,
após a Primeira Grande Guerra:
“Assim como há uma sociedade civil fundada na liberdade, há uma sociedade militar
fundada na obediência, sendo conveniente compreender que o juiz da liberdade não pode
ser o mesmo da obediência".

Ou seja: cada qual no seu espaço. Cada Magistrado no seu papel, sempre muito
bem instruído sobre a Instituição a que pertence.
Os Operadores do Direito devem compreender que o Juiz da Justiça Militar,
Juiz da Obediência, não pode julgar sob os idênticos fundamentos aplicados por um Juiz da
Justiça Comum.
Antes de adentrar ao Voto, traz-se à reflexão do Colegiado três perguntas
simples, com respostas básicas e que poderão interagir com o objeto proposto no presente
IRDR.
Essas são questões que me ocorrem, permanentemente, diante das sucessivas
reduções impostas à competência e à jurisprudência da Justiça Militar da União (JMU), sem a
sua aquiescência e que, porém, irão solapar a sua essência jurídica e a decorrente tutela
realizada para os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade brasileira.
Perguntas:
1. Para que serve uma Justiça Especializada?
Resposta: a Justiça especializada serve para garantir que as leis sejam aplicadas
de forma adequada e eficiente em áreas específicas do Direito. É um tipo de jurisdição que,
por causa das especificidades, é disciplinada por leis processuais próprias e julgadas por um
ramo do Judiciário especial para tais questões.
2. Para que serve a Justiça Militar da União?
Resposta: a JMU, constituída pelo Superior Tribunal Militar (STM) e pelos
Conselhos de Justiça Especiais e Permanentes, com sedes nas Auditorias Militares, tem por
competência julgar os crimes militares. A JMU pode julgar crimes militares cometidos por
integrantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica} ou por civis que atentem
contra a Administração Militar Federal (CNJ, disponível em 18.11.2024, link
https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-o-que-e-justica-comum-e-a-justica-especializada/). A
JMU tutela os serviços prestados pelas Forças Armadas à sociedade brasileira.
3 – Para que servem as instâncias superiores no Poder Judiciário brasileiro?
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resposta: as instâncias superiores têm função específica de revisão das decisões
em resposta aos recursos. Cada instância tem o poder de revisar e anular as decisões tomadas
por instâncias inferiores. Essa estrutura hierárquica permite que erros sejam corrigidos e que
os julgamentos sigam critérios consistentes. Os Tribunais Superiores têm a função de
uniformizar a interpretação das leis e de garantir a segurança jurídica.

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

Em sede do writ supracitado, discutia-se a Decisão da Juíza Federal Substituta
da Aud/12ª CJM que fundamentou o descabimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) perante a Justiça Militar da União (JMU), em razão do Princípio da Especialidade e
da jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM).
Todavia, instaurada a Ação Penal Militar (APM) nº 7000203-09.2022.7.12.0012
naquela Auditoria Militar, houve o deferimento do sursis processual, medida que, sob
controvérsias, está prevista na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais).
Após as diligências ordenadas pela Ministra Relatora do HC junto à Assessoria
de Gestão Estratégica (AGEST) do STM, foi demonstrado que, no âmbito da Primeira
Instância da JMU, houve casos de homologação de ANPP e de sursis processual.
Nessa base, identificou-se possível contradição, pois o Enunciado de Súmula nº
18 do STM e o art. 90-A da Lei nº 9.099/95 vedam a aplicação de tais institutos na JMU.
O objetivo deste IRDR é submeter ao Plenário do STM as teses quanto à
aplicabilidade do ANPP e do sursis processual aos réus civis, no âmbito da JMU, visando
uniformizar os procedimentos neste ramo do Poder Judiciário.
No mérito, como será demonstrado adiante, as vedações à aplicabilidade do
ANPP e do sursis processual, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e
fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreadas por
indelével interesse público.
Dessa forma, a inaplicabilidade desses institutos processuais nesta Justiça
Especializada deve ser mantida, pois, caso contrário, haverá o seu enfraquecimento e
desvirtuamento, com o severo risco de robustecer os argumentos daqueles que,
frequentemente, pregam o seu fim.

2 – DA ARGUMENTAÇÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO ANPP E
DO SURSIS PROCESSUAL NA JMU

7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tema deste IRDR ganhou notoriedade em virtude de julgados recentes do
Supremo Tribunal Federal (STF), em particular o entendimento fixado em sede do HC nº
232.254, pela 2ª Turma (Relator Ministro Dr. Edson Fachin, julgado em 29.4.2024), que
decidiu pela possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito do Processo Penal Militar.
Conforme mencionado no Acórdão da Petição nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
de 29.11.2023 (reconheceu a admissibilidade do presente IRDR), alguns julgados na Primeira
Instância da JMU adotaram, recentemente, posições semelhantes à 2ª Turma do STF, portanto
admitindo o ANPP e o sursis processual.
Todavia, os mencionados julgados contrariaram o previsto no Enunciado nº 18
da Súmula do STM e no art. 90-A da Lei nº 9.099/95, ambos explícitos sobre a não
incidência desses institutos processuais perante a JMU.
Nos presentes autos, a Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM)
manifestou-se, na seara da JMU, pela aplicabilidade do ANPP e pela revogação do Enunciado
nº 18 da Súmula do STM, além da incidência do sursis processual previsto no art. 89 da Lei
nº 9099/95.
Desse modo, roga-se à PGJM que mensure a presente fundamentação, visando
ao propósito da JMU, o qual prioriza o interesse público voltado à função constitucional de
tutelar as Forças Armadas.

2.1 – Da essência do ANPP e da sua incompatibilidade com a JMU

Frise-se que o ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
a qual inseriu o art. 28 – A na Legislação Processual Penal Comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente [...]. (Grifo nosso.)

Primeiramente, indaga-se se o conceito de “violência”, constante no art. 28-A
do CPP, também seria importado do CPP ou prevalecerá aquele consolidado no âmbito da
JMU, o qual difere profundamente do verificado na seara comum. E a confissão seguiria os
moldes do CP ou do CPM? No primeiro contato com o assunto, portanto, depara-se com
dúvidas insolúveis, as quais apenas denunciam que importar institutos de outra competência
constitucional não especializada gera mossas graves para o Processo Penal Militar.
Inclusive, esses defeitos repercutem não apenas de forma técnica, mas
essencialmente moral, o que será melhor entendido avante.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como exigência para o ANPP, o réu confessa a prática do delito, aceitando a
imposição imediata de sanções distintas das privativas de liberdade para não ser processado.
Nesses termos, perfaz medida despenalizadora.
Segundo Renato Brasileiro Lima:

“[...] cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado
pelo juízo competente [...] celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso –
devidamente assistido por seu defensor -, que confessa formal e circunstanciadamente a
prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de
liberdade, em troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso penal
extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da
punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. rev. atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, pg.
238).

O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes
a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia.
No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores
basilares da Hierarquia e Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em
regra, a disposição da persecução penal.
Isso porque a JMU tem características essenciais, das quais se destacam: a
celeridade, mediante a existência de apenas duas instâncias (CJM/STM), e a maior rigidez
exigida em suas decisões, pois repercute no braço armado do Estado-Nação.
Esses impositivos justificam-se, porque os homens e as mulheres integrantes
das Armas são escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível que haja um sistema
mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina. Em todos os tempos e em
todos os lugares, nunca foi diferente disso.
No tocante aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em
lei, o rito especial da JMU subsiste para que considerem e observem as Forças Armadas, as
quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso.
Ademais, o objetivo do surgimento da JMU reside em, pedagogicamente,
introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o respeito, a preservação material, imaterial,
humana e principiológica das Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos
fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e permanência.
Por essa razão, seguindo esse entendimento, o Pacote Anticrime deixou de
inserir o ANPP no CPPM. A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por
inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como exemplo, a opção legislativa em afastar o ANPP do âmbito militar fica
cristalina ao se comparar o art. 14-A do CPP
1 com o art. 16-A do CPPM
2, ambos positivados
pela Lei n° 13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto, uso de força letal praticada no
exercício profissional, e possuem redações parecidas, confirmando que o Pacote Anticrime,
quando almejou estender os institutos da Legislação comum à Castrense, fê-lo de forma
expressa.
Entretanto, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex
militar, restou evidente ser inaplicável em relação aos Processos desta Justiça, prestigiando o
Princípio da Especialidade.
Na oportunidade em que o legislador manteve o ANPP distante da JMU, não
houve mero esquecimento.
Na verdade, valorizou-se as incumbências das Forças Armadas, as quais
necessitam de legislação mais rígida para bem cumprirem os seus misteres constitucionais.
O Legislativo, conscientemente, assim optou. Portanto, o Poder Judiciário não
deve interferir, sob pena de caracterizar ativismo indevido e ofensa ao Princípio da Separação
dos Poderes, independentes e harmônicos.
A hipótese perfaz silêncio eloquente do legislador em relação à esta Justiça
Especializada, mas não de omissão, como constou, de forma divergente (com todas as
vênias), no Acórdão do HC nº 232.254, da 2ª Turma do STF, como fundamento daquele
julgado.
O Pretório Excelso, naquela oportunidade, preteriu a essência da Justiça Militar
(como se verá adiante), tão bem preservada, sendo alvo constante de preocupação e zelo nos
julgados dos Srs. Ministros do STM, Tribunal que trata dessa específica e sensível matéria
diariamente.
Perceba-se que o art. 1º do Código de Processo Penal comum (CPP) estabelece:

Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código,
ressalvados:
[...]
III - os processos da competência da Justiça Militar;

O exame aprofundado do art. 3º, a, do CPPM mostra que descabe a integração
do ANPP previsto no CPP. Isso porque o dispositivo legal supracitado somente pode ser
invocado nos casos de omissão da Legislação Processual Penal Militar Especializada. Nesse
sentido:
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar;

Será visto que não há omissão a justificar a aplicação do ANPP ou do sursis
processual neste Ramo Especial.
A prova maior de que houve silêncio eloquente e não omissão reside na própria
análise do texto da Justificação do Projeto de Lei (PL) que originou o Pacote Anticrime.
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não
aplicação aos "crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus
(civis ou militares):

“[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento.
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]”.
(Câmara
dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)

Portanto, a eventual aplicação do ANPP para réus civis e/ou militares que
respondem a Processo na JMU por crimes castrenses distorceria os comandos regentes CPPM
e do Pacote Anticrime, os quais foram aprovados pelo Poder Legislativo, tudo conforme a
tramitação prevista na CF/1988. Não há campo para interpretações diversas. É de claridade
solar a intenção do legislador quanto à não recepção do ANPP na Justiça Castrense.
Admite-se que o legislador teve qualificada consciência técnica ao afastar esses
institutos da JMU. Essa visão está faltando em alguns julgamentos perante a Primeira
Instância, o que denota descompasso no entendimento e na percepção dos cânones da JMU.
Subverter essa manifestação explícita da vontade do legislador caracterizaria
puro ativismo indevido do Poder Judiciário. Noutro vértice, haveria a interferência
inconveniente na competência do Legislativo, ofendendo o Princípio Fundamental da
Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da CF/88:
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda na análise do art. 3º, a, do CPPM, há outra razão hermenêutica para não
integrar o art. 28-A do CPP às ações da JMU.
A própria redação do art. 3º, a, in fine, do CPPM veda essa integração quando
houver prejuízo da índole do Processo Penal Militar, justamente o que ocorrerá em caso de
adoção do ANPP e do sursis processual no âmbito da JMU.
Este Tribunal mantém esse entendimento bem consolidado. Observe-se:
“HC. PEDIDO LIMINAR. [...] OFERECIMENTO DE ANPP. [...] INAPLICABILIDADE
DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em
medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM para pronunciar-se sobre o oferecimento do ANPP. [...] No mérito, aplica-se
o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem
denegada. Decisão unânime.” (STM. HC nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 6.6.2024. Publicação:
24.6.2024.) (Grifos nossos.)

“AP. DEFESA. [...] CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). IMPOSSIBILIDADE. [...] RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. I - O princípio da especialidade veda a aplicação do
instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art.
28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964, de 24.12.2019, limita-se somente ao CPP comum,
não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. [...] VII -
Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.”
(STM. AP nº 7000762-98.2023.7.00.0000. Relator Ministro: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgamento: 18.4.2024. Publicação: 2.5.2024.) (Grifos nossos.)

“HC. [...] INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ANPP. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JMU. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL
OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. [...] II. O entendimento do STM é de que o alcance normativo do ANPP
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez
que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. [...] IV. In casu, inexiste
constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do paciente. Ordem denegada. Decisão
por unanimidade.” (STM. HC nº 7000369-76.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 22.6.2023. Publicação:
4.7.2023.). (Grifos nossos.)

Teriam, ainda, outros exemplos. Entretanto, deixo de apresentá-los pelo fato de
todos evidenciarem o mesmo conteúdo. Chama a atenção o fato desses julgados serem por
unanimidade no Colegiado.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa esteira de pensamento, a Corregedoria da Justiça Militar, em novembro
de 2022, emitiu documento sobre a “Inaplicabilidade” do ANPP na JMU, como informação
técnico-jurídica destinada a apresentar o posicionamento pacífico da Jurisprudência do STM
a todos os operadores de Direito nesta Justiça Especializada.
Na “apresentação” do documento, constou a precisa orientação no sentido de
que:
“[...] a jurisprudência do Superior Tribunal Militar se encontra pacificada no sentido de que
os institutos despenalizadores típicos do Direito Penal Negocial existentes na Legislação
Penal Comum são incompatíveis com esta Justiça Especializada, em face da grande diferença
existente entre os bens tutelados pelo Direito Penal Comum e pelo Direito Penal Militar.
Com efeito, os fatos criminosos julgados pela Justiça Castrense afetam, direta ou
indiretamente, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que possuem como princípios basilares
a hierarquia e a disciplina.
A utilização de instrumentos despenalizadores colocaria à prova tais princípios, pois a
ausência de efetiva punição do infrator poderia desencadear no encorajamento da prática
de outras condutas delituosas dentro das Organizações Militares do Brasil [...].” (Grifo
nosso.)

Naquela ocasião, o eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, à
época Ministro-Corregedor da JMU, demonstrava previamente a sua clara e pertinente
preocupação com o possível desvirtuamento da essência desta Justiça Especializada, o que
poderia redundar em seríssimas consequências indesejáveis.
Desde então, o cenário somente se acentuou.
O número de ANPP e de sursis processual homologados perante a Primeira
Instância evidenciam as distorções de óptica sobre o tema, as quais necessitam da
emergencial retomada do foco, sob o risco de deteriorar a essência promotora da existência
da JMU.
Na conclusão do documento da Corregedoria da JMU dantes mencionado, essa
preocupação ressurgiu mediante notável ênfase:

“[...] Cumpre recordar que esta Corte é o Tribunal Superior mais antigo do país, instituído em
1808, e encontra-se em pleno funcionamento decorridos 200 anos de existência, mostrando
que não está alheia aos avanços e mudanças fruto da natureza dinâmica das relações
econômicas, sociais e culturais no Brasil, que, por consequência, acarretam grandes
modificações no ordenamento jurídico.
Entretanto, não carece de admitir inovações que sejam incompatíveis com a própria natureza
desta Justiça Castrense, com a criação de verdadeira lex tertia resultante de um hibridismo
normativo que é manifestamente vedado pelo ordenamento pátrio, em face do princípio da
especialidade.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, espera-se que esta Informação Técnica possa contribuir para se compreender o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar acerca da inaplicabilidade do Acordo de
Não Persecução Penal nesta Justiça Castrense.
Ressalta-se que este posicionamento está em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte acerca da inaplicabilidade de outros institutos despenalizadores, como os
constantes na Lei nº 9.099/1995, diante da grande distância existente entre o Direito Penal
Comum e o Direito Penal Militar, sendo este possuidor da importante missão de preservar os
caros princípios da hierarquia e da disciplina que regem as Forças Armadas Brasileiras. [...]”

Note-se que a preocupação do referido Ministro-Corregedor tem total
procedência. A aplicação do ANPP e a de tantos outros institutos (existentes no CP, CPP e
legislação extravagante) não foram dirigidos à JMU, em face da sua flagrante
incompatibilidade para com os preceitos norteadores deste ramo especializado do Poder
Judiciário.
Assim, subverter esse entendimento seria inovação indevida, completamente
contrária à índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art. 3º, a, in
fine, do CPPM.
Mesmo que, por mera hipótese argumentativa, se admitisse a existência de
omissão legislativa (não é o caso dos autos), a integração da norma não poderia ser contrária
à índole do Processo Penal Militar.
Nesse contexto, por qualquer análise, a aplicação do ANPP para réu civil ou
militar, que cometesse crime castrense, seria absolutamente afrontosa aos vetores da JMU.
Para além, resultaria contrária à essencial base principiológica desta Justiça Especializada.

2.2 – Da essência do sursis processual e a sua incompatibilidade com a JMU

No documento de extrema percepção jurídica emitido pela Corregedoria da
JMU como orientação, as medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95 não passaram
despercebidas. Conforme apontado, elas são vedadas na JMU, por previsão legal, em face
das suas particularidades:

“[...] Tal entendimento mais tarde viria a ser acolhido pelo Congresso Nacional, culminando
na promulgação da Lei nº 9.839, de 27 de setembro de 1999, a qual, ao acrescentar o art. 90-
A, positivou a vedação da aplicação das disposições da Lei 9.099/1995 no âmbito desta
Justiça Castrense:
Art. 90-A As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar”. (Grifos
nossos).

7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E continua então o Ministro Corregedor:

“[...] Apesar de terem sido levantados questionamentos sobre o art. 90-A, as duas Turmas do
STF firmaram o entendimento acerca da constitucionalidade do aludido dispositivo legal:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HC. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DO ART. 90-A DA LEI 9.099/1995. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As
disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, porquanto
constitucional o art. 90-A deste diploma legal, ainda que o agente ostente a condição de civil.
Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e
HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. [...] Agravo
regimental desprovido.’ (HC nº 151333 AgR/RJ, Relator: Ministro LUIZ FUX. Órgão
julgador: Primeira Turma. Julgado em 29.6.2020. Publicado em 5.8.2020) (Grifos nossos).

‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. [...]
Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não
provido. [...] 2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A
da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça
Castrense. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 879330 AgR/DF, Relator:
Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão julgador: Segunda Turma. Julgado em 1º.12.2015. Publicado
em 10.2.2016) (Grifos nossos).
A Lei nº 9.099/1995 foi editada para ser aplicada às infrações penais de menor potencial
ofensivo, abarcando as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos (arts. 60 e 61).
Relevante dizer que o recente Acordo de Não Persecução Penal se volta às infrações penais
cometidas sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (art.
28-A, caput, do CPP). Isto é, infrações de médio potencial ofensivo.
Direcionado a delitos mais graves, conforme a grande diferença existente entre as penas que
servem de referência para o emprego da Lei nº 9.099/1995 e do ANPP, observa-se um
movimento de defesa da utilização deste Instituto, encabeçado por Órgãos de relevo que
atuam nesta seara Especializada.
A instância mais alta da justiça militar brasileira [...] já decidiu que a inaplicabilidade do
ANPP possui motivação semelhante à da não utilização da Lei nº 9.099/1995, que seria em
decorrência do princípio da especialidade e dos princípios que regem o cotidiano militar, em
especial os da hierarquia e da disciplina. Oportunamente [...]:

“HC. DEFESA. [...] APLICAÇÃO DO ANPP. ART. 28-A DO CPP COMUM.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NO ÂMBITO DA JMU. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. PEQUENA LESIVIDADE. TESES RECHAÇADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. [...] O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito
desta Justiça Castrense. Em que pese a Lei nº 13.964/2019 ter ficado silente quanto à
aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que esse
silêncio possibilitará sua execução nesta Corte, ainda mais se colidir com outros primados
aqui preservados e aplicados, como a venerada hierarquia e disciplina, tão eloquentes que
são princípios expressamente previstos no Texto Constitucional vigente. Por oportuno, se
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa alteração no CPPM fosse a vontade do legislador, consoante almejado pela Defesa, ele
teria, igualmente, o feito, mas não realizou por estar atento aos bens jurídicos tutelados no
âmbito deste ramo do Poder Judiciário, não possibilitando, nessa parte, a aplicação
subsidiária do CPP comum. Se houvesse a aplicação, haveria manifesta ofensa ao princípio
da especialidade, devendo ser observadas o que preconizam as legislações adjetiva e
substantiva castrense. [...] da mesma forma que não se aplica as medidas despenalizadoras da
Lei 9.099/95, a exemplo dos sursis processual, igualmente, não se deve aplicar o ANPP, em
observância ao princípio da especialidade, bem assim aos demais princípios que regem o
cotidiano militar.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.” (HC N.º 7000106-78.2022.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 5.5.2022. Publicado em
23.5.2022) (Grifos nossos).
Nesse contexto, se mostra apropriado mencionar o princípio lógico-jurídico segundo o qual
‘quem pode o mais, pode o menos’. Ao comparar a Lei 9.099/1995 com o ANPP, poderia-se
concluir que ‘quem não pode o menos, não pode o mais’.
Por conseguinte, a inaplicabilidade da Lei 9.099/1995, que encontra-se devidamente
normatizada, tornaria incoerente a hipótese de aplicação do novo art. 28-A do CPP, pois não
sendo possível realizar a transação penal às infrações penais de pequena ofensividade, com
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, tampouco seria possível transacionar, por meio de
um ANPP, em relação às condutas delituosas que possuam pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos. [...]” (Grifos nossos.)

Conforme visto, o art. 90-A veda, literalmente, a aplicação da Lei nº 9.099/95
(considerada constitucional pelo STF) no âmbito desta Justiça Castrense. Nesse fio, a
hipótese de utilizá-la neste Ramo Especializado, além de ser absolutamente incoerente,
atingiria, também, importantes pilares públicos envolvidos nesta causa.
Pela mais pura lógica, muito bem delineada na transcrição proveniente da
Corregedoria da JMU, prevalece “o princípio lógico-jurídico segundo o qual ‘quem pode o
mais, pode o menos’. Ao comparar a Lei 9.099/1995 com o ANPP, poderia-se concluir que
‘quem não pode o menos, não pode o mais’.”.
“Não poder o menos” perfaz a acertada proibição de aplicar a Lei nº
9.099/1995 na JMU. Por consequência de proporcionalidade, “não poder o mais” redunda na
vedação de atrair para a Justiça Castrense o art. 28-A do CPP (ANPP).

2.3 – Da redução do alcance do art. 142 da Constituição Federal de 1988
(CF/1988) e a permanência de não vocacionados nas Forças Armadas

A hipótese de aplicabilidade do ANPP na JMU representa sério risco para a
prerrogativa moral da tropa, o que refletiria no grau de eficiência das Forças Armadas, as
quais devem ser regulares e permanentes – art. 142 da CF/1988.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salienta-se, por ser de suma importância, que a eventual aplicação do ANPP e
do sursis processual na caserna terá efeitos deletérios intramuros não apenas em relação aos
militares, mas, como se verá adiante, também se for estendido para os civis.
Na redação do art. 142, VI e VII, da CF/88, nota-se claramente esse viés em
relação aos Oficiais:

“[...] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-
se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; [...]”

Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do julgamento
do CJ n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual envolveu grave questão ético/moral, destaquei
que:

“[...] O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito doloroso. Significa julgar
para ‘cortar na própria carne’. Porém, de outra forma, traduz-se na depuração dos recursos
humanos da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade das nossas Instituições
armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece- se e premia aqueles que,
honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira. [...]”.

Nesse controle da honra dos militares, o Constituinte de 1988 impôs,
nitidamente, que a saúde ética e moral das Forças Armadas deve ser monitorada. Aliás, por
similaridade, a situação abrange civis e militares.
Essa sistemática, pelo menos em primeiro grau, não visa facilitar o cotidiano
das OM. Na verdade, o seu principal escopo mira a preservação da última ferramenta de
Defesa de todos os nacionais.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, como pena acessória, as praças condenadas a reprimendas
superiores a 2 (dois) anos são excluídas das Forças Armadas - art. 102 do CPM:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das forças armadas.

A eventual aplicação do ANPP e do sursis processual impediriam, de plano, o
julgamento mais adequado pela JMU de eventuais infratores. Por consequência, há a imensa
possibilidade de efeito negativo na integridade ética e moral da tropa.
Por exemplo, suponha-se a eventual prática de crime de peculato – art. 303 do
CPM –, desviando recursos públicos envolvendo militares (oficiais e praças) e civis, com a
confissão de autoria e materialidade perfeitamente caracterizadas no autos. A hipótese é de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal é de 3 (três) anos.
Logo, para aqueles que defendem a aplicabilidade de ANPP, os requisitos objetivos do art.
28-A do CPP estariam atendidos, possibilitando a incidência do benefício.
Caso o Processo seguisse na JMU, haveria a alta probabilidade de condenação.
Com a aplicação do ANPP para todos e o trânsito em julgado, esses réus
militares e civis continuariam exercendo as suas atividades normalmente junto à OM, livres
do processo.
Mesmo após desviarem esses recursos dos cofres públicos, mediante o simples
cumprimento das condições do referido ANPP, retomariam normalmente para o expediente.
Por mais clara que seja a resposta, pergunta-se: o exemplo ético adequado para
as tropas das Forças Armadas seria esse? O Coronel Comandante de OM que tivesse
desviado R$ 30.000,00 (trinta mil de reais) ainda teria condições de ser exemplo para os
demais oficiais e praças? Poderia permanecer na ativa ombreando as suas estrelas de Oficial?
Esse seria o ambiente que a JMU preconizaria para a ultima ratio do Estado? É o que se
espera da JMU?
Na forma distorcida de aplicar os institutos despenalizadores, os agentes
militares driblariam a possibilidade de exclusão das Forças Armadas, porque inexistiria a
pena imposta para submetê-los às mencionadas normas de controle da honra - art. 142, VI e
VII, da CF/88 e art. 102 do CPM. Por sua vez, os civis, que fossem Oficiais R-2 (Tenente a
Coronel), também conseguiriam evitar a perda do posto e da patente mediante o ANPP ou o
sursis processual?
Sobre o assunto, assinalo o seguinte dispositivo previsto no CPM:

Indignidade para o oficialato
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.

O cometimento desses delitos é tão grave que, independentemente da pena
imposta, o Oficial (Reserva, Reformado ou da ativa) ou militar será submetido à
representação de indignidade perante o STM.
Nessas hipóteses, a aplicação dos institutos despenalizadores, transitando em
julgado perante a Primeira Instância, na forma como se verifica atualmente, feriria
mortalmente os cânones castrenses. Lamenta-se que haja equívocos sobre essa situação
justamente na Justiça Especializada. Os nossos magistrados deveriam estar alertas para
repelir todos esses efeitos negativos, bem como essa desvirtuação do CPPM, até porque
já foram orientados pela Corregedoria do STM.
Observem-se, então, todos os aspectos que estão sendo desprezados, os
quais podem corroer a sistemática tão bem construída pelos antigos legisladores.
Naqueles tempos, havia situações reais, como guerras, que não permitiam deslizes capazes de
desmoronar todas essas engrenagens vitais para a convivência militar com o segmento civil,
todos unidos pela Defesa do seu País.
Atualmente, para aqueles que consideram a possibilidade de guerra
remota, toda mudança é bem-vinda.
Há outro ponto crucial neste debate. Reside na questão dos civis que são
Oficiais da Reserva não Remunerada das Forças Armadas – podendo ser de qualquer posto e
não apenas Tenente (frise-se que os Of R-2 são civis e oficiais simultaneamente).
Suponha-se que, nas condições hipotéticas de um referido peculato, o civil
(Capitão R-2 – pode ser de qualquer posto!!), portador desse título de honra castrense,
praticasse crime militar ou comum e fosse condenado a mais de 2 (dois) anos. Tendo-lhe sido
aplicados os referidos institutos despenalizadores, ele prosseguiria ostentando a condição de
Oficial da Reserva não Remunerada, inclusive poderia ser mobilizado para o serviço ativo
para cumprir exercícios rotineiros ou reforçar a sua Força de origem em situações de crise ou
conflitos.
Portanto, neste aspecto repetem-se todos os questionamentos dantes realizados
sobre as consequências para o Sistema de Honra e dignidade regente dos militares e dos
oficiais das Forças Armadas.
Logo, também nesse caso, a aplicação do ANPP e do sursis processual seria
extremamente deletéria. Registre-se que se aborda a aplicação do ANPP ou do sursis
processual para um civil, o qual ostenta a condição de Oficial R-2.
Portanto, verificam-se outras danosas consequências para estender a aplicação
do ANPP e do sursis processual até mesmo para os civis.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, ver-se-á mais adiante que nenhum civil infrator deve ser
beneficiado nesta JMU pelos referidos institutos, fruto da necessária coesão nacional para
enfrentar eventuais momentos de crise. A JMU, na paz, constrói essa mentalidade, a qual não
brota de forma repentina quando estivermos em tempos de guerra ou de conflitos armados.
A permanência desses militares indignos nas Forças Armadas seria, sem
qualquer exagero de retórica, o fim do culto aos valores tão exaustivamente repassados e
cobrados desde a formação até o último dia das suas vidas, mesmo após terem deixado o
serviço ativo.
Nesses termos, caso esses institutos sejam definitivamente atraídos para a JMU,
roga-se que os Ministros deste Plenário mantenham o olhar crítico, detectem as destrutivas
consequências dessas ideias, aparentemente inofensivas para as Forças Armadas.
Seria evolução formalmente matar os Conselhos de Justificação e a
Representação para Indignidade materialmente?
E as possíveis discussões acerca da prática de delitos na ativa e a submissão ao
processo na condição de civis? E os Oficiais R-2 de todas as patentes?
A maioria das penas impostas na JMU não ultrapassam aquelas exigidas para os
benefícios verificados nos institutos ora sob análise.
Se esses institutos forem aceitos, o art. 142, VI e VII, da CF/88 e o art. 102 do
CPM tornar-se-ão, na prática, letras mortas.
Na hipótese de aplicação do ANPP e do sursis processual somente para
civis, a medida é igualmente ilógica.
Sugere-se o mesmo exemplo em concurso de agentes civis e militares [3 (três)
civis e 1 (um) militar cooptado]. Acrescente-se que o militar seria uma praça com
colaboração dolosa menor do que a dos civis para a consumação do crime.
Pergunta-se: os 3 (três) civis seriam beneficiados com o ANPP ou o sursis
processual e o militar, mediante conduta menos grave, responderia sozinho o ônus do
Processo Criminal?
Ao final, a praça que recebeu pena superior a 2 (dois) anos seria acessoriamente
excluída das Forças Armadas e os civis, inclusive os que planejaram e coordenaram o
crime, teriam a sua punibilidade extinta pelo cumprimento do ANPP. Essa alternativa seria
justa, baseada em suposta isonomia entre militares e civis? Naturalmente que essa linha
de ação não seria razoável, tampouco aceita sob a óptica constitucional.
Dentro desse enfoque, torna-se essencial frisar que a isonomia, na forma atual,
está garantida. Os militares e os civis têm direito aos referidos institutos na Justiça
comum, todavia, na JMU, de forma totalmente justificada, ambos universos não
alcançam tais benefícios.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Brasil tem, aproximadamente, apenas 355 mil militares, ao todo nas três
Forças, e a população de cerca de 212 milhões de civis, uma das maiores do mundo. Diante
de um mesmo crime cometido por civil e por militar contra a Administração Castrense, não
há como justificar normas mais rígidas (CPM) apenas para a irrisória parte populacional – os
militares –, retirando-se delas os civis, tratando-os com leniência.
Um dos objetivos da existência da JMU é o de, pedagogicamente, introjetar no
cidadão brasileiro, civil ou militar, o respeito e a preservação material, humana e
principiológica das Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos
constitucionais que protegem a ferramenta capaz de salvar o País de ameaças externas
que exijam a Defesa da Pátria Nacional.
Mediante breve pesquisa da jurisprudência do STM, pode-se inferir que as
penas aplicadas aos militares refletem, proporcionalmente, o patamar de responsabilidade e
de compromisso legal por eles assumidos perante a Bandeira do Brasil. Assim, se
consideradas as mesmas circunstâncias fáticas, as reprimendas estabelecidas para os
integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são normalmente mais elevadas em
relação àquelas impostas aos civis.
Entretanto, todos os agentes, civis ou militares, devem ser submetidos ao
mesmo Diploma Legal (CPM), com a alteração da Lei nº 13.491-17 –, o qual torna a
prevenção (geral e especial) mais pedagógica e eficiente possível, sempre focada no
impositivo escopo constitucional de tutelar a ultima ratio do Estado.
Essa óptica apenas terá sucesso se aplicada a todos, pois não visa apenas aos
irrisórios 355 mil militares, quantitativo que representa, aproximadamente, 0,17% da
população brasileira, no contexto de 99,83 % de civis. Quando em operações, os fardados
precisarão decisivamente dos civis, os quais deverão estar, ao longo do tempo, empenhados
em preservar o seu maior e melhor instrumento de segurança.
Note-se que a JMU, ao contrário do que muitos pensam, não existe para
processar e julgar o irrisório 0,17% da sociedade - os militares. Com a sua jurisdição ativa em
todo o território nacional, os civis e os militares devem ser balizados pela JMU. Inclusive,
considerando que os militares contam com o sistema castrense para serem educados no
tocante ao respeito mínimo à ultima ratio do Estado, o foco da JMU, para pontuar, é o vasto
universo de civis do Brasil. Assim, não há motivos para criar diferenças legislativas que
marcham na contramão do interesse nacional.
Deve-se perceber que as Forças Armadas pertencem mais ao povo brasileiro do
que aos próprios militares. Elas têm o sentido de sua existência calcada na Defesa da
soberania e da liberdade, na proteção das casas dos civis, dos seus locais de trabalho, das
escolas dos seus filhos, das vias de transporte, das grandes usinas, das indústrias, das reservas
minerais e hídricas que farão o nosso País o maior de todos.
Se hoje há civis que desprezam as operações militares, o que acontecerá
com a segurança jurídica do Braço Armado da nação se esses institutos forem
liberados?
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alguém admitiria que a autoridade e funcionalidade do sistema de segurança do
seu condomínio residencial fosse, paulatinamente, enfraquecida, seja por um civil ou por um
militar, esvaziando a sua possibilidade de intervir na defesa do patrimônio material e
imaterial dos condôminos? Por que, então, quando se trata da JMU e das Forças
Armadas, essas ideias não vingam, referendando-se os serviços prestados por elas à
sociedade brasileira?
O ponto mais caro desse debate, e pouco destacado, centra-se na seara
pedagógica do Direito Penal, em prol da segurança máxima da sociedade. A norma visa
educar, mediante a eficácia da competência constitucional da JMU, os agentes, sejam civis ou
militares, que ousarem o ataque à ferramenta mais forte de defesa de todos os nacionais.
Para ratificar a exemplificação anterior, enfatiza-se o entendimento de que os
danos dolosamente causados, seja por civil ou por militar, ao automóvel privado não terá o
mesmo tratamento se for desferido contra viatura do patrimônio castrense.
Sem qualquer conotação corporativista, as normas especiais em comento fazem
pairar a advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz meio apto a
manter perene o Estado Democrático de Direito jamais poderá ser considerado ato de
menor potencial ofensivo.
Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar os civis, o legislador
reforçou que eles integram o Sistema de Defesa Nacional, pois, assim como os militares,
devem respeitar e permitir que a ultima ratio do Estado cumpra o seu múnus
constitucional, aspecto indispensável para o sucesso das operações, sempre focadas na paz
social.
Os segmentos civil e militar, como resultante da soberania do País, devem
permanecer harmônicos, pois a sintonia de ambos influencia o desenrolar das atividades
castrenses de grande vulto, em benefício da Defesa dos próprios interesses da sociedade
em geral.
O sistema constitucional, declinado à JMU, não visou à categoria dos réus –
civis ou militares –, mas sim aos valores intrínsecos a serem mantidos para a segurança
interna e externa do País.
Ninguém pode ferir o investimento social realizado nas Forças Armadas, em
especial a sua credibilidade. Os civis e os militares são submetidos à JMU e ambos à
Justiça Comum, logo a isonomia está garantida.
O investimento realizado na JMU requer operadores do Direito mais rígidos,
céleres e, principalmente, cientes das peculiaridades do ramo no qual trabalham, em
face da grandiosidade do interesse público envolvido. Os Juízes devem buscar conhecer as
repercussões das suas decisões no íntimo do ambiente militar, porque se deliberadas no
contexto da Justiça Comum, poderão estar demolindo as estruturas básicas que suportam a
existência das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
Assim, a ideia de trazer esses institutos despenalizadores para a JMU navega na
contramão do arguto legislador.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se que por nenhum vértice a aplicação desses institutos encontra
respaldo lógico no âmbito da JMU. Definitivamente, não parece a solução mais equânime.

2.4 – Do conceito de crime mais rigoroso no CPM

Os bens jurídicos protegidos no CPM (incluída a Lei nº 13.491/17) requerem
rigor diferenciado, visando ao necessário suporte para que as Forças Armadas operem para a
conquista dos objetivos nacionais.
Afinal, não se pode tergiversar com a proteção dos valores da ultima ratio do
Estado, as suas Forças Armadas.
A repressão aos agentes que cometem crimes militares não comporta medidas
despenalizadoras previstas na Legislação Ordinária. Os valores envolvidos são diferenciados,
embora ambas as legislações busquem o mesmo ideal da paz social.
No exemplo do peculato, suponha-se a recuperação do recurso desviado.
Na vida militar, embora o valor possa ser recuperado, a questão moral tem
relevância superlativa. Por isso, a aplicação do Princípio da Insignificância tem restritas
possibilidades. Noutras palavras, os efeitos do crime perduram por muito tempo.
Os reflexos desses delitos se propagam além dos muros do quartel onde o fato
ocorreu, sendo capaz de contaminar outras OM e militares, pelo péssimo exemplo.
Ao final dessa corrente maléfica, o prejuízo seria do Brasil e da sua própria
sociedade, que teriam Forças Armadas potencialmente afetadas em seus valores mais caros. A
responsabilidade é de todos (civis e militares), pois as Forças Armadas servem e protegem a
sociedade.
Nesse rumo, ideias que parecem ser evolução do sistema, como neste caso, na
verdade servem como retrocesso para enfraquecer, nesta Justiça Especializada, os moldes
legais dantes muito bem construídos.
Se a JMU trouxer para a sua seara cada instituto novo criado na Justiça
comum sem grandes reflexões, acabaremos sem nenhum diferencial e, portanto,
estariam esvaziados os motivos, primórdios e atuais, para a sua existência. Para que
duas Justiças idênticas e equivalentes?
Se o ANPP e o sursis processual devem ser atraídos para a JMU, então
poder-se-ia cogitar, também, a vinda de diversos outros institutos previstos na Parte
Geral do CP, de todos os benefícios e penas alternativas do CP e do CPP, como, por
exemplo, os arts. 396 e 396-A, decretando o fim da citação editalícia na JMU, a qual,
hoje, tem importância crucial para processar pessoas, caso atuem em turbas contra as
Forças Armadas.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se isso ocorresse, não seria possível tutelar a ultima ratio do Estado, mediante a
citação pessoal de cada revoltoso que reside em zonas liberadas do Estado.
A concepção da Legislação Castrense visou à estruturação da JMU para que
atenda, com a máxima eficácia possível, a sua enorme incumbência constitucional. A
velocidade na tramitação processual deve ser sempre maior do que na Justiça comum. A
Defesa Nacional eficiente não comporta delongas protelatórias quanto a delitos praticados
contra as Forças Armadas.
Nesse contexto, a citação editalícia contribui para a oportuna resposta célere da
JMU. Para exemplificar, o agente que incendeia um carro privado sabe que o processo, na
seara Comum, apenas terá seguimento com a sua citação pessoal.
Por sua vez, para reforçar o vital interesse público envolvido, no cenário de
atentados contra a Administração Militar ou de delitos perpetrados contra o seu patrimônio
material ou pessoal, no âmbito da JMU os autores seriam processados e julgados mediante
citações editalícias. Por exemplo, no caso de incendiarem várias viaturas militares, as quais
seriam usadas na retomada da ordem, não adiantaria esconderem-se da repressão Estatal.
Registre-se que o aparato policial e os meios públicos devem estar concentrados nos esforços
principais, e não para tentar, muitas vezes infrutiferamente, a citação pessoal de réus que
fogem da Justiça.
Enfim, esses institutos, os quais gerariam precedentes para a vinda de
outros, provocariam a total descaracterização do Processo Penal Militar. Seria o
apocalipse de uma Justiça Especializada que, no contexto mundial, foi edificada com grande
esmero para proteger o Brasil, País muito cobiçado por longa lista de motivos, principalmente
econômicos.
Na verdade, precisamos enfrentar o tema juntos com o STF, marcando
encontros para relembrar e enfatizar todo esse importante contexto de Defesa Nacional. Há a
necessidade de construir diálogo presencial, esclarecedor e profícuo com o Pretório Excelso,
crescendo juntos sobre esse assunto que a todos interessa.
O STF, quanto ao Princípio da Insignificância no tocante à posse de drogas nos
quartéis, alinhou-se com o STM, após esclarecimentos institucionais que ajudaram no melhor
deslinde do feito. No presente caso, o ideal seria atingir o mesmo ponto de convergência,
irmanados da defesa dos princípios que regem esta Justiça especializada.
O material e o treinamento podem ser recuperados com maior velocidade,
todavia a mentalidade, ajustada aos Princípios de Defesa Nacional (civis e militares), requer
projetos de educação dentro e fora das Forças Armadas, algo delongado no tempo e
complexo.
Nesse sentido, a JMU torna-se essencial, pois lhe cabe, diuturnamente, cooperar
na construção dessa mentalidade, não apenas cedendo a pressões externas, em franco
abandono dos seus princípios regentes.

7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.5 – Da não derrogação do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 pela Lei nº
13.491/17

Argumenta-se, também, que o art. 90-A da Lei nº 9.099/95 teria sido
supostamente derrogado pela Lei nº 13.491/17, tese apresentada para sustentar a aplicação do
sursis processual aos civis na JMU.
Nessa visão, a Lei nº 13.491/17 teria criado, no art. 9º, II, do CPM, os crimes
militares “por extensão”.
Com todas as vênias, a tese não merece acolhida.
Aduz-se que a Lei nº 13.491/17 atraiu novos tipos penais para a competência da
JMU. O legislador, ao fazê-lo, sentiu a necessidade de incrementar a tutela das Forças
Armadas, sejam os agentes civis ou militares.
O legislador ao trazer esse universo de delitos para a JMU não o fez para
reduzi-la e sim para fomentar a Defesa Nacional!
Frise-se que o próprio nomem iuris, conferido pela doutrina aos delitos atraídos
pela Lei nº 13.491/17, inibe a força que o legislador deslocou à JMU. Ora, os indevidamente
chamados crimes militares por extensão criam a ideia de delitos mais ou menos militares,
ou no meio do caminho.
Fruto disso, há quem defenda a aplicação dos institutos despenalizadores apenas
nesse universo de delitos. Entretanto, os previstos no CPM e na Legislação comum, todos
devem atender às premissas da primazia do interesse público. Toda e qualquer
interpretação deve ser guiada pela tutela das Forças Armadas, bem maior de segurança
da sociedade.
Inclusive, não há estudo no sentido de esclarecer se os chamados delitos
militares por extensão ofereceriam menos ou mais ofensividade aos bens jurídicos
castrenses do que os previstos no CPM a ponto de merecer essa indevida distinção.
Dessa forma, como e para que subdividir em tais grupos (militares e
militares por extensão)? Seria para desfazer, em parte, a pertinente atração de delitos
da Justiça comum para a Militar, algo que foi benéfico para o Brasil, e pela qual
esperamos por tanto tempo?
Além desses institutos enfraquecerem o sentido pedagógico deste ramo
especial, servem para enuviar os tribunais quanto aos verdadeiros motivos que explicam a
existência da JMU.
Repise-se que a Lei nº 13.491/17 trouxe ilícitos da legislação comum para a
esfera dos crimes militares, para que esses delitos fossem submetidos a tratamento mais
rigoroso, muito pertinente no âmbito do Ordenamento Penal Militar.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, construir diferenciações benevolentes não estabelecidas na Lei entre
esses dois universos de tipos penais significa esmaecer a higidez legal visionada pela
CF/1988 para tutelar as Forças Armadas.
Entender que o civil não pode suportar esse sistema mais rígido é reconhecer a
sua incapacidade de ser inserido, relevantemente, no contexto de Defesa Nacional.
Os civis e os militares, como eventuais agentes de crimes castrenses definidos
em lei, experimentam o pedagógico rigor da JMU para que considerem e respeitem os
garantidores da paz social, soberania, ordem e do progresso.
Nos países desenvolvidos, o patriotismo e a elevada educação da população
formam as mentes de seus nacionais no sentido de valorizar e de respeitar as funções
constitucionais das Forças Armadas. Basta observar a reação dos civis em face da presença
militar em países como os EUA. Quando as Forças Armadas passam, as pessoas colocam a
mão no peito e abrem todas as vias de colaboração às suas operações.
No Brasil, ainda convivemos com reconhecido déficit de civismo. Lembranças
de conflitos do passado são utilizadas para se criar a ideia de que há dissenso entre as Forças
Armadas e a sociedade nacional, o que não é verídico.
Na verdade, as Forças Armadas existem em função da proteção aos civis,
independentemente da corrente política ou filosófica que sigam, muito menos em função da
etnia, do sexo, da religião ou de qualquer outro aspecto psicossocial de cada brasileiro.
Forças Armadas são o povo em armas e não se concebe uma convivência desarmônica entre
eles. “As Forças Armadas estão dentro da Nação e a Nação está dentro das Forças Armadas.”
Por isso tudo, a JMU mostra-se presente e é mais severa para com os delitos que
processa e julga, sejam os réus militares ou civis. É incontestável que os réus temem mais as
suas penas, pois a JMU considera a essencialidade das Forças Armadas para a segurança
de todos.
Nesse contexto, as tentativas de tornar a JMU mais leniente, aproximando-a da
Comum, não remam a favor do interesse público. Até porque, se assim fosse, para haver
duas Justiças iguais, melhor seria extinguir uma delas, pois não embasaria qualquer
lógica de investimento público. Repare-se que as diferenças entre essas justiças existem
porque há respaldo constitucional, sistemático e legal para isso.
Nessa base, inexiste hierarquia entre os crimes castrenses que estão no CPM e
na Legislação comum.
Ademais, fruto da expressa vontade do legislador e de todas as questões
explícitas e implícitas envolvidas, os benefícios que acompanhavam os delitos previstos na
Legislação Penal comum não foram atraídos para a JMU, nisso incluídos o ANPP e o sursis
processual - este de forma literal.
Note-se que a Lei nº 9.099/95 não possui tipos penais específicos em seu texto.
Em sua parte criminal, apenas são definidos os crimes de menor potencial ofensivo, sendo
aqueles em que a pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos – art. 61 da Lei dos Juizados
Especiais.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os crimes também previstos na Legislação Penal comum foram
trazidos para o âmbito do CPM, incluindo a Lei nº 9.099/95, conforme a nova redação do art.
9º, II, do CPM - Lei nº 13.491/17.
Contudo, o legislador não fez qualquer referência, expressa ou tácita, à
revogação (total ou parcial) do art. 90-A da supracitada legislação.
Em outras palavras, a alteração do art. 9º, II, do CPM, feita pela Lei nº
13.491/17, apenas trouxe os delitos de menor potencial ofensivo para o universo dos
crimes militares, para lhes dar tratamento mais rigoroso, pela ofensa a bens jurídicos
diferenciados protegidos pela Legislação Penal Militar.
Assim, a intenção do legislador jamais foi revogar o art. 90-A da Lei dos
Juizados Especiais, total (ab-rogação) ou parcialmente (derrogação).
O art. 90-A da Lei nº 9.099/95 está assim disposto:

Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.

Ressalte-se que o art. 90-A da Lei nº 9.099/95 foi inserido pela Lei nº 9.839,
de 27.9.1999. Portanto, o dispositivo, posto em cheque neste IRDR, foi muito refletido
pelo legislador: 4 (quatro) anos após a publicação da Lei nº 9.099/95.
Note-se que a interpretação ora relatada aponta, em face da publicação da Lei nº
13.491/17, a revogação do art. 90-A da Lei nº 9.099/95.
Entretanto, dessa forma, todas os demais diplomas legais, vigentes antes da Lei
nº 13.491/17, que tivessem a sua aplicação afastada do âmbito da JMU, também estariam
revogados.
Os delitos de menor potencial ofensivo foram expressamente trazidos para a
JMU como crimes militares, quando atendidos os requisitos previstos na tipicidade indireta
do art. 9º, II, do CPM.
Contudo, ressalte-se que as medidas despenalizadoras da Lei dos Juizados
Especiais não foram trazidas para o CPM, mormente porque inexiste a possibilidade de
integração dessas, pela ausência de omissão legislativa.
A interpretação no sentido de atrair esses institutos carece de amparo legal e
ataca os princípios regentes da JMU, a qual precisa de higidez para bem cumprir o exercício
da sua jurisdição: tutelar as Forças Armadas.
Conforme mencionado, somente é possível a integração, valendo-se do art. 3º,
a, do CPPM, mediante a existência de omissão e desde que não se ofendam os princípios
basilares do Processo Penal Militar.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo demonstrado, inexiste omissão para a aludida integração de medidas
despenalizadoras. Na realidade, a hipótese perfaz silêncio eloquente. Diferente disso, haveria
a morte dos princípios da Legislação Militar Especializada.
Em suma, a Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer ângulo, o art. 90-A da
Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária especialidade da JMU, foi literal.
Ela apenas trouxe os delitos de menor potencial ofensivo para o universo dos crimes
militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM.
A melhor maneira de interpretar é seguir os princípios constitucionais e regentes
da JMU, mirando a sua finalidade máxima: proteger as Forças Armadas, não os militares.
A interpretação perde sentido se apenas focar no resultado desejado, pondo
alhures as suas bases da JMU.
O legislador não atraiu as medidas despenalizadoras para o CPM. Se desejasse
tê-lo feito, como ocorre em temas tão importantes, a norma teria sido expressa nesse sentido,
deferindo os benefícios de forma clara e ampla. Não teria permitido que o assunto fosse
dominado por interpretações desconectadas dos cânones castrenses.
Noutra via, o legislador manteve a Justiça Militar livre desses institutos para
salvar as suas missões constitucionais de tutelar as Forças Armadas. Logo, não foi por acaso.
Nesse campo, o fato de a Lei nº 13.491/17 ter sido posterior ao art. 90-A da
Lei nº 9.099/95 apenas reforça a presente interpretação. Observe-se que o legislador, em
2017, sabia da existência do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 e, mesmo assim, manteve os
moldes do Processo Penal Militar.
Não há evolução em tornar a JMU vulnerável, com menos intensidade. O
cenário brasileiro (criminalidade, nível econômico e escolaridade) exige que a JMU
permaneça rígida, até que o padrão de civilidade seja mais elevado e, nessa rota, o cidadão
averso integre, realmente, o Sistema de Defesa Nacional.
Numa época em que, para muitos, houve grande fortalecimento do Judiciário,
pergunta-se: esse cenário será útil neste IRDR?
O art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais tem suma importância. Mesmo
que
houvesse
norma
expressamente
revogando-o,
deveríamos
declará-la
inconstitucional, porque tornaria a JMU muito vulnerável.
O pequeno furto realizado por soldado contra outro soldado ou o marinheiro
que pratica violência contra Almirante (hipótese possível de ser considerada crime de menor
potencial ofensivo – pena de 3 meses a 2 anos) seriam casos resolvidos na Primeira Instância
mediante o sursis processual? Considerando que esses militares convivem em ambiente
armado, não haveria sérias consequências para a Hierarquia e Disciplina? Note-se que o
envolvimento no crime de militares, com alta patente ou não, tem a mesma gravidade.
Inclusive, os Soldados cumprem serviço armado juntos.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O civil que pratica delito castrense afeta os princípios da Hierarquia e da
Disciplina? Essa resposta é complexa, não sendo óbvia como muitos tentam afirmar. Os
especialistas da JMU sabem disso. Depende de quem é esse civil (ex-militar ou Oficial R-2)
e de qual crime ele praticou.
Há agentes civis que, por suas ações, trazem grande impacto e descrédito para o
interior do quartel, causando comoção para os referidos Princípios basilares.
E o civil que invade a OM e pratica um segundo delito, sendo que o ingresso
clandestino resta subsumido. Não abala a Hierarquia e a Disciplina vigente na OM? Poderia
também se valer desses benefícios que se aproximam da impunidade?
Essa seria a intensidade desta JMU, a qual processa e julga, em tempo de
guerra, todos os crimes da competência da Justiça comum, praticados na zona de efetivas
operações militares – art. 10, IV, do CPM? Por que o legislador também assim fez sem
nenhuma ressalva adicional? Responde-se: é fruto da essencialidade da JMU para a
segurança da sociedade brasileira.
Logo, considerar o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais derrogado perfaz
situação chocante e contrária aos interesses públicos regentes desta JMU.
Conclui-se que o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais não foi derrogado pela
Lei nº 13.491/17, sendo descabido silogismos baseados em frágeis premissas, mormente
quando contrárias à essência da JMU.

2.6 Da mentalidade nas situações de crise

A JMU é o “anjo da guarda constitucional” da Instituição Forças Armadas,
sendo sustentáculo da soberania nacional.
A Marinha, o Exército e a Aeronáutica existem para e por todos os nacionais.
O seu fortalecimento e o rigor das suas normas não interessam somente aos
militares, mas, principalmente, a toda sociedade.
Aos civis (grande maioria do País) importa sobremaneira que as Forças
Armadas sejam disciplinadas, corretas, bem treinadas, equipadas, fiéis ao seu dever
constitucional e com parâmetros éticos elevados, inafastáveis e inegociáveis.
Diante de eventual situação de crise como, por exemplo, um conflito armado
internacional, o esforço de guerra será dos civis e dos militares.
Se a verdadeira identidade da JMU, calcada no texto Constitucional, for
desfigurada, não haverá tempo, diante de eventual e grave crise, para se moldar a
mentalidade de coesão nacional no espírito de militares e de civis.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa Nacional eficiente resulta do esforço geral para a manutenção da
higidez material e moral das Forças Armadas, visando à máxima segurança de todos.
Nesse prisma, criar, sem maiores estudos, regras para amenizar a situação
processual dos civis, apenas torna vulnerável a mens legis que idealizou a JMU.
Se, paulatinamente, as justiças Comum e Castrense forem igualadas sob o ponto
de vista legal, repise-se, não haverá motivo para a JMU existir.
A mentalidade para os tempos eventualmente difíceis impõe a consciência de
que, com a legislação militar, não se negocia, em tempos de paz e de guerra. O rigor desse
ramo especializado de justiça é inerente à sua alta importância para o País.
Nesse fio, os crimes militares devem ser processados e punidos, por essa mesma
razão, de acordo com parâmetros mais efetivos, sem a possibilidade de medidas
despenalizadoras que enfraqueçam a essência e a tradição da JMU.
Como corolário, em consequência da Lei nº 13.491/17, poder-se-ia até sugerir
ao STF a revogação do Enunciado da Súmula nº 36, a qual afeta a eventual mobilização da
Marinha do Brasil:

Súmula Vinculante 36
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.

Nesse sentido, melhor seria trazer a matéria, transcrita no referido Enunciado da
Súmula nº 36 do STF, de volta para a JMU, a qual jamais poderia ter sido dela afastada. Após
a Lei nº 13.491/17, o Enunciado da Súmula nº 36 perdeu o sentido de ser.
Deve-se trabalhar no sentido de fortalecer a JMU e reforçar a sua lógica
sistemática constitucional. Mudar normas, súmulas e jurisprudência que relativizaram a
JMU.
Propostas aparentemente belas podem esconder efeitos muito nefastos para a
JMU. Não é hora de afrouxar, mas de garantir o futuro. O nosso País está dividido, com alta
criminalidade e baixa educação. As medidas despenalizadoras na JMU não combinam com o
contexto, o qual, pelo visto, será muito prolongado no tempo. Como dantes dito, há sério
déficit de civilidade.
Quando se toca indevidamente na joia de segurança do Estado, o que
desestabiliza toda a sociedade, o Juiz Militar deve responder com a esperada rigidez e
especialidade, pois ele deve conhecer todos os cânones ora expostos e vitais para a JMU.
Repete-se: a sociedade deseja uma JMU forte e pujante ou frágil e decadente?
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Da Aplicação do Sursis Processual e do ANPP ao Acusado Civil

Neste tópico, ressaltam-se, em função do quanto sustentado por conceitos
divergentes, os argumentos que mantêm o ANPP e o sursis processual, para civis e militares,
afastados da JMU.
A meu juízo, o grande diferencial que rege a presente divergência reside na
seguinte proposição:
1. por ver o civil como alguém dissociado do contexto das Forças Armadas,
não sendo submetido aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, portanto merecedor da
aplicação do ANPP e do sursis processual, independente do dano material ou moral às
instituições militares; ou
2. como na minha corrente, a qual identifica o Brasil como um País ainda com
déficits de civilidade, a exigir que o civil também deve respeitar, no critério penal, as Forças
Armadas. Para esta corrente, os civis participam dos cânones de Defesa Nacional, não
havendo qualquer motivo para criar diferenciação não prevista em Lei, nem na CF. Pelo
contrário, os sistemas legais visaram proteger as Forças Armadas não somente dos seus
militares, mas também de todos os milhões de possíveis agentes.
Se a ofensa da Hierarquia e da Disciplina pode ser causada de forma direta ou
indireta pelo civil, certo é que as suas condutas delituosas marcham contra os sentimentos de
Defesa Nacional, na qual todos participam.
Ademais, os civis, ao praticarem crimes militares, afetam indiretamente e, às
vezes, diretamente a Hierarquia e Disciplina. Por exemplo, conforme a jurisprudência deste
Tribunal, o civil pode ser agente do crime de maus tratos em concurso com outro militar.
Frise-se que, antes e depois da Lei nº 13.491/17, essa interpretação sobre a
situação dos civis em nada mudou, como se tenta agora conceber.
Assim ocorre porque os princípios regentes são os mesmos, que não devem ser
alterados em função da chegada de novos inquilinos.
O entendimento favorável aos novos institutos na JMU argumenta que, antes da
Lei nº 13.491/17, o civil contava com eles. Por isso, não poderia tê-los perdido após a sua
publicação. Isso na Justiça comum.
Entretanto, com todas as vênias, pensa-se de forma muito diversa. Na verdade,
o civil, no âmbito da JMU, nunca pôde contar com o ANPP e o sursis processual.
Não há como alguém perder o que nunca teve. Não se trata de perder. A
competência passou da Justiça comum para a Militar e, com isso, todas as consequências da
mudança devem ser suportadas pelo particular, dentro da realidade da nova Justiça
competente.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seria mais interessante e digno que o segmento civil fizesse questão de integrar
a proteção da Defesa Nacional, e não se esquivar desse mosaico público.
Antes da referida Lei, o civil que praticasse delito castrense não podia dispor
desses institutos. Depois da publicação, a situação prosseguiu nos mesmos moldes, inclusive,
no tocante ao sursis processual, o art. 90-A da Lei nº 9.099/95 expressamente veda a sua
aplicação perante a JMU.
Novamente, para amparar esse lógico contexto legal, reforça-se que a JMU
deve também desenvolver o civismo e o patriotismo e, por consequência, a consciência de
Defesa Nacional de forma mais robusta em todo o território brasileiro. Observem a intenção
do legislador: ele quis que os chamados crimes militares por extensão fossem abordados com
maior rigor, caso contrário não os teria deslocado para o ramo responsável por garantir a
integridade da ultima ratio do Estado.
Retirar esse rigor, sem nenhum comando legal claro, significa contrariar a
sociedade representada pelo Poder Legislativo. Este sim desejou, quando os crimes militares
por extensão preencherem as condições do art. 9º do CPM (tipicidade indireta), que a JMU
garanta, sem maiores benefícios, a permanência e a regularidade das Forças Armadas e, para
isso, submeteu militares e civis ao mesmo contexto legal.
As diferenças, com qualificadoras e penas maiores para os militares, estão
registradas em cada tipo penal, não sendo necessário mais nada para amainar a situação dos
civis perante a JMU.
Ratifico: se o civil, na seara comum, antes da Lei nº 13.491/17, poderia contar
com o ANPP e o sursis processual, o mesmo nunca ocorreu nessa JMU.
Antes ou depois desse diploma legal (Lei nº 13.491/17), o Poder Legislativo
nunca admitiu a aplicação desses institutos na JMU, que garantiu sucesso das operações
militares do Brasil em toda a sua história, em especial na Segunda Guerra Mundial.
Justamente, se o legislador retirou da seara comum o cometimento, por
exemplo, dos crimes de licitação que atingem as Forças Armadas, foi para que sintam o rigor
da Lei, nesta JMU, como consequência de tal afronta à higidez das Forças Armadas. Feriram
a maior ferramenta de Defesa do Estado.
Inteligentemente, o legislador reforçou, desse modo, o sentimento de Defesa
Nacional, logo não podemos regredir em relação ao que se pelejou para conseguir: a JMU
mais forte, rigorosa e com maior abrangência.
Assim, o civil, em alguns casos, afeta sim a Hierarquia e a Disciplina, mas
sempre, no mínimo, de forma indireta. O civil está inserto nos valores de civismo, vinculado
à Defesa Nacional.
Note-se, portanto, que discrímen adverso seria decidir que os civis estão com
responsabilidades diminutas para com as Forças Armadas. Assim, poderíamos gerar maior
incidência de delitos contra elas, em face dessa relativa impunidade advinda desses institutos.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que a diferenciação entre militares e civis na JMU, esta sim
expressa na Lei, reside nos tipos penais previstos na Parte Especial do CPM. Neles, há
maior possibilidade de serem cometidos por militares do que por civis.
Essa diferenciação basta por si só, inexistindo a necessidade de outra
interpretação não prevista em Lei ou na CF/88, com o potencial de afetar a isonomia.
O ANPP e os sursis processual teriam reflexos negativos na missão pedagógica
da JMU, a qual evidencia que as Forças Armadas, sendo patrimônio de toda a sociedade, não
podem ser violadas: as respostas são mais céleres e drásticas, sejam os agentes civis ou
militares.
As injúrias, desacatos etc trariam maior insegurança jurídica para os
comandantes militares, aspecto do profundo conhecimento dos Magistrados Militares,
exatamente o que a JMU deve evitar.
Logo, entende-se que discriminação ilegítima seria submeter os militares ao
regime atual, permitindo o ANPP e o sursis processual somente para os civis.
Diante da CF/88 e dos primados da JMU, os quais não admitem essa
diferenciação, isso seria extremamente aberrante. Repise-se que os militares e os civis têm
direito a esses institutos na seara comum e ambos não os têm perante a JMU. Não seria o
contrário aviltante à CF/88?
A JMU existe para processar e julgar os militares e civis infratores, e não
apenas um segmento da nação. Enquanto os militares não chegam aos 360.000, os civis
ultrapassam os 212.000.000. A jurisdição da JMU abrange todo o território nacional,
indistintamente, e a sua população.
Afirmou-se, também, que esses institutos trariam maior celeridade para a JMU.
Entretanto, a celeridade da JMU já lhe é inerente, a qual deve ser rápida para restabelecer a
ordem que foi atingida pelo civil ou militar. Torna-se questionável dizer que a JMU teria
maior celeridade com esses institutos. O prejuízo com as perdas jurídicas e morais seria
muito maior do que qualquer ganho.
A isonomia ora sugerida tem contornos equivocados. Se admitida, subtrairia por
etapas o civil do contexto de Defesa Nacional, mediante o aumento do déficit de civilidade, e
criaria níveis de cobrança penal perante a JMU, o que, num País promissor como o Brasil,
mas ainda com claros problemas sociais, seria muito temerário.
Os civis têm a mesma responsabilidade para com o respeito às Forças Armadas.
Com a lenta melhora dos níveis de educação e a permanente vigilância da JMU, atingiremos
patamares mais relevantes de patriotismo, de cuidado com a Defesa Nacional e de
preservação moral e material das Forças Armadas, aproximando-nos do primeiro mundo.
O dia em que a JMU tiver a única missão de ser rígida para com os militares,
não haverá mais razão para subsistir. Os militares já têm severos sistemas de disciplina e são
a esmagadora minoria no universo de possíveis réus na JMU.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A legislação está perfeita. Na verdade, há tentadoras bandeiras que apontam a
necessidade de diferenciar segmentos sem nenhum lucro para as instituições públicas, senão
gerar mais direitos do que deveres.
Não se esqueçam que no universo de civis há oficiais R-2; e reservistas
mobilizáveis, todos capazes de entender muito bem até mesmo os Princípios de Hierarquia e
Disciplina.
Deve-se reagir, mesmo que percamos agora, senão outros institutos
descaracterizados da JMU aportarão neste Plenário para admiti-los.
Além disso, as Forças Armadas, quando consultadas, foram contrárias à
introdução desses institutos na JMU, justamente porque suportariam as nefastas
consequências na prática.
Quem melhor do que os Comandantes das Forças Singulares para opinar sobre
as repercussões que tais institutos trarão para a rotina dos quartéis? Se todos se mostraram
contrários, é porque não perceberam benefícios para a caserna. Pelo contrário! Captaram o
previsível risco para a disciplina e para a hierarquia, além de sugerir a possibilidade de se
aumentar as ameaças à preservação dos patrimônios material, imaterial e humano das
Organizações Militares.
Outrossim, no concurso de crimes, essa falta de isonomia entre militares e civis
seria ainda mais nítida. No mesmo delito, por que o civil poderia ficar isento do processo e o
militar não? Inclusive, a confissão do civil, para obter o ANPP, revelaria a conduta dos
militares.
Nessa breve exposição, conclui-se que o ANPP e o sursis processual são
incompatíveis para com a JMU, seja para civis ou militares.

4. CONCLUSÃO
A aplicação do ANPP e do sursis processual, no âmbito da JMU, seriam
prejudiciais para a ética e para a moral das tropas. Ainda que a hipótese se restringisse
somente aos civis, os efeitos seriam péssimos.
Além de ser danosa, a hipótese contraria a base “Principiológica” da JMU,
pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência dos institutos no CPPM apenas exprime a cuidadosa preservação do
Ordenamento Castrense, inexistindo, portanto, qualquer omissão capaz de justificar a sua
aplicação, na JMU, mediante a atração do art. 28-A do CPP pelo art. 3º, a, do CPPM;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente cauteloso,
pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o ANPP e o sursis processual foram idealizados para a Justiça comum, na qual
o autor e o ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar
(OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da Hierarquia e
da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz conhecimento da “vida castrense”,
não podendo ser restabelecidos mediante a aplicação do inovador ANPP ou do sursis
processual;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para tutelar os
serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve manter intactos os
seus Princípios basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao longo de
nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser ameaçado por
inovadores e controversos entendimentos jurídicos, os quais alteram a consistência do seu
propósito;
- a JMU tutela, também, a preservação do patrimônio material, imaterial e
humano das Forças Armadas, as quais representam a presença do Estado quando empregadas
na defesa da soberania ou em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO);
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando normas mais
rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última ferramenta de defesa da
sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além de todas
as ações penais militares serem públicas, foi edificada para, pedagogicamente, reprimir os
crimes praticados por militares e civis, os quais ainda não perceberam a importância das
Forças Armadas para a defesa de todo o patrimônio material, imaterial e humano do País;
- a aplicação desses institutos fragmentaria a atuação do STM, considerando
que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos representam cerca de 50% dos feitos submetidos à JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado propostas que
descaracterizam a JMU, como a possível incidência das normas despenalizadoras da Lei nº
9.099/95 (dentre elas o sursis processual que integra o objeto dos presentes autos) e o
Processo Restaurativo contido no PL nº 9.436/17, os quais desprezam os seus essenciais
misteres constitucionais.
Assim, a aplicação do ANPP e do sursis processual no âmbito da JMU, ainda
que somente para réus civis, não oferece resposta proporcional para fatos criminosos
desferidos contra a ultima ratio do Estado.
O referido Acordo e o sursis processual guardam enorme potencial para
desfigurar a especial moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os
operadores do Direito identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa
Nacional”.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis ou para os
integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a
existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será um passo vulnerável que
poderá incentivar as tropas para a desobediência. O tratamento jurídico leniente repercute, em
seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de procedimento castrense.
E as consequências aqui também seriam graves, recaindo a responsabilidade
naqueles que, não se apercebendo da profundidade e risco, permitiram que isso ocorresse.
Não seremos nós a olvidar dessa importante questão!
Este Tribunal Superior, o mais antigo do país, jamais poderá permitir o
desvirtuamento da Justiça Militar da União, levando-a à sua total desfiguração,
enfraquecimento e, quiçá, morte, pelo sobrepujamento dos seus princípios mais basilares.
A quem interessa essa possível fatídica consequência?
O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para
com os austeros ritos de procedimento castrense.
Nesse fio, torna-se evidente que o ANPP e o sursis processual não encontram
aplicabilidade na JMU, pois ferem os seus princípios basilares, mesmo que aplicados
somente a réus civis.
Ademais, a não aplicabilidade dessas medidas despenalizadoras baseia-se em
critério de discriminen a favor de bem jurídico constitucionalmente protegido (art. 142 da
CF/88 e o funcionamento diferenciado das Forças Armadas), aplicado mediante critério
razoável, justo e objetivo.
Os precedentes do STF, em sede de HC, são insuficientes para mudar este
entendimento, pois não possuem força vinculante e geram efeitos somente entre as partes
daqueles julgados. Da mesma forma, os Enunciados do Conselho Superior do Ministério
Público Militar (CSMPM) não vinculam a atuação do Poder Judiciário.
Nessa base, conclui-se que o ANPP e o sursis processual são incabíveis para
quaisquer réus processados perante a JMU, antes de iniciada a Ação Penal Militar e durante o
Processo, por sua demonstrada incompatibilidade para com a Legislação Castrense.
Por corolário, descabe alterar o Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o qual
coíbe a incidência do ANPP nesta Justiça Especializada.
O art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais não foi derrogado pela Lei nº
13.491/17, mas sim reforçado pelo eloquente silêncio do legislador. A norma apenas trouxe
crimes da legislação penal comum para o universo dos delitos militares, com o intuito de
tratar-lhes com maior rigor e não despenalizar as suas condutas.
Sobre os efeitos do IRDR, frise-se que a aprovação da tese vencedora faculta
aos Ministros Relatores de Processos em trâmite neste Tribunal que, liminarmente e de forma
monocrática, adotem as medidas previstas nos arts. 932, IV, c; e 932, V, c, ambos do CPC, de
acordo com a hipótese apresentada:
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção
de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a
decisão recorrida for contrária a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção
de competência; (Grifos nossos.)
Rogo que se sensibilizem com a situação e o Ministro-Corregedor e a ENAJUM
propaguem o presente entendimento, no mínimo para ser sopesado entre os demais.
Não podemos permanecer inertes, assistindo à transmutação da JMU para a
forma de um “queijo suíço”, cheia de frestas para discussões e ressentimentos. O interesse
neste tema é público!
Não se pode esquecer que a nossa missão é edificar a necessária segurança
jurídica para o estamento militar. Se admitirmos tamanho disparate, as ofensas contra as
Forças Armadas nas suas operações aumentarão e não estaremos sendo pedagógicos num
País com déficit de civilidade.
O que parece ser evolução, no futuro, pode ser mais uma raiz da extinção da
JMU. Não podemos agir como ferramentas da nossa própria extinção paulatina.
Acreditem! A cada passo de admissibilidade que damos para trazer normas
estranhas à JMU, sem a reflexão necessária, destruímos as nossas próprias digitais, o nosso
sentido para existir.
Espero que a PGJM, como foi favorável ao ANPP e aos sursis processual na
JMU, antes disso tenha refletido sobre todos os aspectos ora apontados e muitos outros.
Seria interessante a PGJM se apresentar como amicus cureae nos processos
perante o STF com o potencial de modificar, drasticamente, os procedimentos da JMU.
Destaca-se que, no âmbito da JMU, a aplicação das penas, seja qual o patamar,
guarda enorme relevância. As prevenções geral e especial estão sempre presentes com grande
intensidade. Na especial, visa coibir o agente, civil ou militar, que ofendeu o Braço Armado
do Estado. Na geral, tem por escopo inibir, pedagogicamente, todos os potenciais autores –
civis e militares – para não cometerem delitos em afronta à maior ferramenta de Defesa do
Estado.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que, no âmbito militar, as penas, mínimas ou máximas, sempre
resguardam valores e princípios de grande envergadura e importância, tudo visando à
segurança jurídica dos comandos militares.
Sendo assim, muitas vezes o pequeno valor furtado ou qualquer quantia de
droga consumida tem grande repercussão negativa, em face da traição perpetrada contra o
campo moral das Forças Armadas. Logo, até mesmo as penas mais baixas evidenciam graves
ofensas aos cânones regentes do meio castrense.
Assim, uma gravíssima pena de 3 anos, relativizada na seara comum, poderia
ser abrangida pelo ANPP, o que geraria percussão extremamente negativa intramuros, fosse o
agente civil ou militar.
O ANPP e o sursis processual perante a JMU gerariam forte repercussão,
todavia seria na dimensão negativa, pois, em última análise, haveria lamentável impunidade,
considerando-se a falta de resposta proporcional que deveria ser implementada pelo Estado-
Juiz. Nessa balança, quem restaria insignificante seria a segurança jurídica dos
Comandos Militares.
Nesses moldes, o ANPP e o sursis processual subtrairiam cerca de 50% dos
feitos que deveriam ser julgados perante este Tribunal. Como consequência, a larga
experiência de vida na caserna dos Magistrados Militares, que pertenceram ao Alto Comando
das Forças Armadas, com mais de 50 anos de serviços públicos prestados, e os doutos
conhecimentos dos Juízes togados, todos superando 10 anos de dedicação à Nação antes de
constituírem este Colegiado, seriam desprezados.
Esses sim conhecem as repercussões intramuros negativas para a
operacionalidade, coesão e motivação das Forças Armadas se o ANPP e o sursis processual
vingarem. As decisões serão tomadas, na maioria, por pessoas qualificadas juridicamente,
mas inexperientes naquilo que sedimenta o cotidiano da caserna. Para isso, a JMU foi criada
desde a sua idealização.
Essa qualificada experiência restaria subutilizada, enquanto agentes que
teriam cometido graves crimes no concerto das Forças Armadas, permaneceriam, em
última análise, impunes. Ainda pior seria o militar cumprindo efetivamente a pena
imposta e o civil beneficiado com o ANPP ou o sursis processual, sendo verdadeiro
contrassenso constitucional oposto à isonomia.
Na JMU, em seus julgamentos, o tempo da pena aplicada não reflete
exatamente o contexto delituoso, mas sim o ato praticado pelo agente (civil ou militar), capaz
de ferir princípios e valores muito caros para o meio castrense.
Como todas as ações são penais públicas, os delitos, praticados por civis ou
militares, sem exceção, atingem valores e princípios essenciais para as Instituições Militares.
Por exemplo, o militar que consuma furto contra colega de farda (sujeito
passivo em segundo grau), além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo, a
camaradagem, os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna,
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ataca, frontalmente, a ultima ratio do Estado — as Forças Armadas (sujeito passivo em
primeiro grau), revelando impactos, os quais superam a pena aplicada (abaixo de dois ou
quatro anos [patamares limites para sursis processual e o ANPP]) ou as perdas materiais.
Quando o furto é cometido por integrante das Forças Armadas, contra os seus
companheiros, há sérias consequências intramuros, em especial por ser ambiente armado. O
delito tem o potencial de repercutir gravemente na moral dos soldados, gerar desconfiança
entre eles e afetar a disciplina interna, prejudicando a eficácia das operações militares.
Aliás, o civil que executa delitos castrenses também causa reflexos
deletérios intramuros para a Hierarquia e Disciplina, em face da perda de credibilidade
gerada nos sistemas castrenses de instrução, disciplina e controle do material: roubo de
armamento, consumo, ingresso clandestino, subtração de recursos orçamentários
destinados à fomentação das Forças Armadas, tráfico de drogas em área militar...
Por isso, a JMU, diante do cometimento de crimes militares ou civis, inclusive
aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve retomar a ordem,
mediante a eficaz tutela das Instituições Castrenses.
Alerta-se: a aplicação do ANPP ou do sursis processual em larga escala
ficará a um passo da descriminalização do porte de drogas em área sob a Administração
Militar.
Clamo a atenção do Colegiado!
Estão despindo o Rei, sob a alegação de evolução dos costumes da sociedade.
Aprendemos nos bancos escolares que, ao lado de comportamentos e condutas
que evoluem, há procedimentos inalteráveis, contínuos, perseverantes e intemporais.
São costumes adaptados ao contexto de cada país, de cada povo, de cada
Instituição, como resultado da história daquele segmento social que compartilha do mesmo
espaço.
As Forças Armadas são o nosso espaço!
Dizia eu, estão despindo o Rei. Já lhe tiraram o manto, o cinturão, o cetro, as
botas e estão tirando o resto das vestes.
De repente, o Rei ficará nu, restando tão somente a coroa. Senhores e senhoras,
de que serve a coroa para um Rei que está nu?
Entregue-se, então, a coroa do Rei ao novo Rei!
Enquanto houver uma Justiça Militar da União, ramo especializado do Poder
Judiciário, teremos a certeza de contar, por um lado, com Forças Armadas eficazes, moral e
eticamente, disciplinadas e capazes de garantir a soberania nacional e as estruturas
democráticas vigentes. E por outro aspecto, com uma sociedade cujo cidadão saberá
reconhecer o papel do braço forte e amado da Nação, bem como o seu dever legal e
individual perante estas Instituições Nacionais.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente IRDR para,
divergindo parcialmente da Eminente Ministra Relatora, fixar a seguinte tese jurídica
para ser imediatamente aplicada aos Processos em trâmite nos 1º e 2º graus da Justiça Militar
da União:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição
de civil ou de militar do acusado”.
Fica determinado também que, nos processos em trâmite perante esta Corte
Castrense, poderão os respectivos Ministros Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, “c”, do CPC; e b) quando a decisão recorrida for contrária à solução
deste IRDR, dar provimento, após facultada a apresentação das contrarrazões, conforme o art.
932, V, “c”, do mesmo CPC.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368511v15 e do código CRC a992001c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/2/2025, às 20:53:41
1. CPP Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal
figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais,
cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma
consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
2. CPPMArt. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem
como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação
de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo
as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o
indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368511 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
Nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF
REQUERENTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - ABA
ADVOGADO(A): FABIANE DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FERNANDO FABIANI CAPANO
ADVOGADO(A): ROSANE DE LIMA
INTERESSADO: UNIÃO
INTERESSADO: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
INTERESSADO: OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA
ADVOGADO(A): JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
VOTO DIVERGENTE
Acompanhada por meus pares, rejeitei a preliminar de falta de pressuposto de
admissibilidade/processamento suscitada pela Defensoria Pública da União, e no mérito,
votei vencida, divergindo da douta maioria, pela procedência do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica: 1 - "Não tem cabimento
o Acordo de Não Persecução Penal aos investigados/acusados que, militares à época do
fato, cometeram crimes de competência da Justiça Militar; 2 – Não tem cabimento a
Suspensão Condicional do Processo aos investigados/acusados militares ou civis, no
âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do art. 90-A da Lei n° 9.099/95"; 3 –
“Tem cabimento o Acordo de Não Persecução Penal aos acusados que, civis à época do
fato, cometeram crimes de competência da Justiça Militar, salvo em crime praticado em
concurso de agentes com investigado militar”.
Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto por esta
Relatora com o escopo de uniformizar a jurisprudência desse Superior Tribunal Militar-STM
quanto à APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA NÃO-PERSECUÇÃO PENAL E/OU
DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS no âmbito da Justiça Militar da União.
Da Preliminar do Não Cabimento do Instituto do IRDR no Âmbito da Justiça Militar
da União
A Defensoria Pública da União, representando as partes no processo
paradigmático, sustentou, preliminarmente, a inadequação do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) na Justiça Militar da União, por não ser um segmento
com volume significativo de processos, pleiteando, assim, o afastamento do Incidente e o
seu correspondente arquivamento.
No fundo, alega a DPU que inexiste a efetiva repetição de processos. A
efetiva repetição é um dos pressupostos processuais de admissão, instauração e
processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetida constante dos incisos I e II
do art. 976 do Código de Processo Civil:
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando
houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (grifo nosso)
Entretanto, não assiste razão à Defensoria Pública da União. O motivo
elencado pela DPU na preliminar não é uma exigência do pressuposto processual de
admissibilidade de incidente de demanda repetitiva do inciso I do art. 976 do CPC, uma
vez que o Código de Processo Civil não quantificou exatamente o número de processos
necessários com controvérsia jurídica unicamente de direito a permitir a instauração do
IRDR
1:
(...) “O requerimento deverá estar acompanhado da prova documental da repetição de
processos sobre a mesma questão. Isto é, com os documentos necessários à demonstração da
hipótese de cabimento. No mínimo deverá ser apresentada a petição inicial do processo
correspondente, documento comprovando a fase em que o processo se encontra, de modo a
averiguar a competência do tribunal para o julgamento do incidente e a oportunidade de sua
instauração, bem como comprovar a efetiva repetição de processos a partir da juntada de
cópias de processos contendo idêntica matéria de direito controvertida”.
O que se impõe quanto à efetiva repetição de processo é o conflito de
entendimento jurisprudencial em diversos feitos com o potencial de ofender a isonomia
e a segurança jurídica
2:
É preciso que haja efetiva repetição de processos. Não é necessária a existência de uma
grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva. Os processos com
efetiva repetição não devem necessariamente versar sobre um direito individual homogêneo.
Ainda que os casos sejam heterogêneos, é possível haver um IRDR para definir questão
jurídica que seja comum a diversos processos, sejam eles individuais, sejam eles coletivos,
como já examinado.
Dessa forma, a efetiva repetição de processo com capacidade de
proporcionar ataque à isonomia e à segurança jurídica ficou claramente assentada no
Acórdão de admissão deste IRDR, ao constatar, após a publicação da Súmula n.º 18 da
Corte castrense, conforme levantamento estatístico da Assessoria de Gestão Estratégica-
AGEST, que houve ampliação da quantidade de Acordos de Não Persecução Penal-ANPP
firmados na Primeira Instância da Justiça Militar da União (evento 11, documento 1):
Em atenção ao Despacho em Expediente (SEI nº 3243195), informa-se o solicitado no item IV
da parte 5 - Conclusão - do Ofício nº 40001352042 (SEI nº 3242458). A fonte dos dados são
os registros de eventos no e-Proc/Nacional da JMU.
A. Foram encontrados 49 feitos com Acordo de não Persecução Penal homologado, sendo
que 33 desses acordos foram homologados depois de 19/08/2022 e 16 foram homologados
antes de 19/08/2022, conforme tabela abaixo e Relatório Acordos Homologados (SEI nº
3248864): (...) (Grifo nosso)
A conclusão apontou um aumento dos ANPPs homologados após a publicação
da Súmula n.º 18, sugerindo que persistem incertezas na Primeira Instância da JMU sobre a
adequação desse acordo no contexto da Justiça Militar.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando o caráter não vinculante da Súmula nº 18 do STM, conforme a
Resolução nº 444 do Conselho Nacional de Justiça-CMJ (evento 1, documento 9), constatou-
se que a incerteza sobre a aplicabilidade do ANPP torna-se um fator incontrolável, já que
depende da avaliação individual de cada magistrado sobre a pertinência ou não da medida.
No que diz respeito ao sursis processual, previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, o
resultado não foi distinto, apesar da estrita literalidade do art. 90-A da mesma lei, que impede
a aplicação de seus institutos no âmbito da Justiça Militar:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor
a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Grifos
nossos.)
Dessa maneira, devido à taxatividade legal, a Suspensão Condicional do
Processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 não deveria ser aplicada na seara da Justiça
Militar da União, porém a Corregedoria da Justiça Militar da União, em auxílio à AGEST,
nos apresentou o seguinte panorama (evento 11, documento 4):
6. Dessa forma, desde que foi editada a Lei nº 13.491, de 2018, foram registradas 176
homologações de Suspensão Condicional do Processo na Primeira Instância. E, desde que
foi publicado o verbete da Súmula 18 (DJe nº 140, de 19.08.22, p. 1.), o Sursis processual
restou afetado em 50 Processos. (Grifo nosso)
Sendo assim, o diagnóstico foi preciso de que há uma querela concreta acerca
da aplicabilidade dos institutos do ANPP e do Sursis processual, de forma que restou
preenchida a exigência do art. 976, I, do Código de Processo Civil, pois há efetivamente a
repetição de processos com controvérsia unicamente de direito acerca da aplicabilidade dos
institutos objetos deste IRDR.
Demonstrada estatisticamente a repetição efetiva de processos contendo
controvérsias sobre a mesma questão única de direito, também, ficou explícito nos autos
o risco latente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, na proporção em que o
Superior Tribunal Militar, em julgamento de inúmeros recursos ou habeas corpus, nega a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou do Sursis Processual
consoante Acórdãos abaixo colacionados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA MILITAR,
EXTRAMUROS. QUAESTIO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TESE
REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO DA
OFENDIDA.
REVOLVIMENTO
DE
TESE
APRECIADA
E
REJEITADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O embate entre militares da ativa,
independentemente do local da ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar
os fatos. Ademais, in casu, a conduta perpetrada não pode ser dissociada da atividade militar,
pois a missão para a qual o paciente se voluntariou guarda correlação com a atividade
finalística da sua qualificação militar. II. O entendimento do STM é de que o alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo
Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão
no Diploma Adjetivo Castrense. III. O paciente apresentou requerimento para quebra dos
sigilos telefônico e de dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito da demanda
apreciado pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e, antes disso, em Recurso de
Correição Parcial e em Mandado de Segurança, sendo, em todos os casos, refutada a tese
examinada. Considerando o trânsito em julgado do feito, operou-se a res judicata. Para além,
as decisões combatidas alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos
necessários para indeferir o pleito Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava
prescindível para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria constrição
deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de desqualificá-la. IV. In casu,
inexiste constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do paciente. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000369-
76.2023.7.00.0000. Relator: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 22/6/2023. DJE: 4/7/2023); (Grifos nossos).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI N° 9.099/1995. PRORROGAÇÃO DO
PRAZO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO SURSIS. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME. O
Ministério Público Militar e o Juízo de piso, em contrariedade à jurisprudência dominante
desta Corte Castrense, fizeram uso da medida de suspensão condicional do processo com
fundamento na Lei n° 9.099/1995, por entenderem que o instituto é aplicável a esta Justiça
Especializada. Todavia, entende-se descabida a pretensão de prorrogação do instituto, visto
que, assim agindo, este Colegiado daria azo à aplicação do sursis processual com esteio na
Lei n° 9.099/1995, medida essa não referendada pelo e. STM. Ao propor institutos
flagrantemente estranhos à Justiça Castrense, o Parquet deve ancorar suas expectativas e
compartilhar dos ônus processuais daí advindos. Ora, afigura-se desleal imputar as
consequências do suposto descumprimento de medida adotada ao alvedrio da Lex adjetiva
castrense a apenas um dos polos da relação jurídica, porque resulta em evidente prejuízo à
parte adversa. De certo, a independência e a autonomia do Órgão acusatório asseguram a
possibilidade de fomentar proposições contraditórias ao entendimento remansoso dessa
Justiça Especializada. Porém, assim agindo, deve estar apto a partilhar dos ônus processuais
decorrentes de eventual "falha" no cumprimento dela. Destarte, verifica-se haver inequívoco
prejuízo à Defesa e injusta desproporcionalidade na pretensão que busca atribuir ao réu todo
o ônus processual pelo adimplemento parcial das condicionantes fixadas na suspensão
condicional do processo. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. RESE nº 7000791-22.2021.7.00.0000. Relator: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 9/12/2021. DJE: 2/2/2022). (Grifos nossos).
Ao confrontar os dados estatísticos fornecidos pela Assessoria de Gestão
Estratégica do Superior Tribunal Militar com os supracitados Acórdãos, é evidente que os
pressupostos processuais dos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil foram
suficientemente atendidos nos termos da disposição do art. 34 da Recomendação 134 do
Conselho Nacional de Justiça:
Art. 34. Recomenda-se aos tribunais que se atenham, no juízo de admissibilidade do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, somente aos requisitos legalmente estabelecidos no
art. 976 do CPC/2015, levando em consideração a análise da conveniência quanto à
quantidade de processos e ao risco à isonomia.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos do art. 976, incisos I e II, do CPC, bem como do
seu parágrafo 4º, e ausente processo no Supremo Tribunal Federal (STF) afeto para
estabelecer teses de direito relativas aos objetos do Incidente, não há barreiras para o
processamento do feito e alcance do mérito deste IRDR.
Ante o exposto, INDEFIRO a preliminar de falta de pressuposto de
admissibilidade/processamento suscitada pela Defensoria Pública da União.
DO MÉRITO
Superada a preliminar, no mérito, o Acórdão de admissibilidade assentou que os
requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil/15 foram atendidos para a admissibilidade
do IRDR, principalmente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito envolvendo a viabilidade de aplicação dos
institutos do ANPP e do Sursis processual na seara da Justiça Militar da União.
De prontidão, registra-se que o Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e o
art. 90-A da Lei 9.099/95 vedam, respectivamente, o cabimento do ANPP e do Sursis
processual no campo desta Justiça criminal especializada.
Ambos os institutos pertencem ao Direito Penal Consensual, corrente
hodierna que mitiga os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal
como mecanismos de efetivação da justiça penal, motivo pelo qual é necessário discorrer
sobre tal fenômeno no Direito Penal para uma melhor compreensão dos objetos deste
Incidente.
Da Justiça Penal Consensual
O consenso no campo do processo penal é baseado na agilidade da investigação
criminal ou do processo penal, fundamentado na liberdade dos cidadãos e na concordância
mútua.
A origem da justiça penal consensual reside na tradição jurídica do
common law, basicamente no plea bargaining do sistema de justiça dos Estados Unidos,
onde a negociação entre o Ministério Público e o réu ocorre da seguinte maneira
3:
"De acordo com a lógica do funcionamento do processo penal norte-americano, a
declaração judicial de culpa do acusado — que encerra o trâmite processual visando a
descoberta da verdade — pode ser substituída pela simples declaração formal de culpa do
próprio suspeito durante seu comparecimento inicial em juízo na acusação que lhe é movida, o
chamado guilty plea. Essa declaração de culpa já é hábil, por si só, a ensejar uma
condenação e permitir a aplicação da pena pelo juiz, o que ocorrerá após uma audiência
para discutir a dosimetria. Assim, após uma fase inicial investigatória perante a polícia e a
promotoria de justiça, esta oferece formalmente a acusação contra o imputado, que deve
comparecer em juízo para formalizar o plea, que nada mais é do que sua declaração formal
acerca das acusações formuladas. O acusado pode, então, declarar-se culpado (guilty plea)
ou inocente (not guilty plea). Ressalte-se que em certas jurisdições é admitida a manifestação
do acusado pelo desinteresse em impugnar a acusação, sem que isso signifique a assunção
da culpa (nolo contendere plea). Os efeitos dessa manifestação no tocante à condenação,
todavia, equiparam-se aos de um guilty plea, estando a distinção relacionada aos efeitos em
relação a eventuais ações civis baseadas nos mesmos fatos. A declaração de inocência (not
guilty plea) levará o processo ao trial e pode ser vista como uma expressão do direito do
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado à presunção de sua inocência. Por ela, todo o procedimento se desenvolverá perante
o júri popular e a promotoria deverá provar a acusação beyond a reasonable doubt. Por outro
lado, caso a declaração seja de culpa ou de nolo contendere, passa-se diretamente à fase de
aplicação da pena". (Grifos nossos.)
No civil law
4, sistema jurídico constante na tradição brasileira, o ordenamento
jurídico alemão contém institutos que se assemelham aos critérios adotados no Brasil em
relação à justiça penal consensual
5:
“Preciso atentar, porém, que no processo penal alemão existem duas formas principais de
acordo. A primeira, prevista no § 153a do Código de Processo Penal (Straprozessordnung–
StPO), possibilita a suspensão do processo mediante imposição de condições ao réu. Essa
modalidade possui requisitos legais específicos, aplicando-se apenas a “delitos”, quando o
interesse público na persecução possa ser afastado pelo cumprimento de certas condições (por
exemplo, reparação do dano, prestação pecuniária para instituição de caridade, serviços à
comunidade, etc.) e a culpabilidade do autor não seja um impeditivo. A culpabilidade nesse
tipo de acordo não é afirmada – isso é, não há condenação –, bastando que haja uma
suspeita suficiente (hinreichender Verdacht), o mesmo requisito exigido para o oferecimento
da denúncia e seu recebimento pelo tribunal. Além disso, a concordância não implica
assunção da culpa pelo réu e não pode haver aplicação de pena privativa de liberdade. A
segunda forma de acordo, estabelecida pelo § 257c StPo, não traz restrições baseadas na
gravidade do crime e pressupõe uma confissão, resultando na condenação do réu e
permitindo a aplicação de pena privativa de liberdade. Em uma aproximação com o
ordenamento brasileiro, o primeiro instituto se assemelha à transação penal, à suspensão
condicional do processo e ao acordo de não persecução penal; o segundo se refere ao acordo
sobre a sentença, que, até o momento, não tem previsão legal no Brasil. (Grifos nossos.)
No Brasil, seguindo o que está previsto no inciso I do art. 98 da
Constituição Federal
6, surgiu o modelo de justiça criminal consensual com a
promulgação da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), que estabeleceu novos
métodos para resolver disputas na área penal, como a transação penal e a suspensão
condicional do processo.
Nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, a transação penal consiste na
proposta da acusação pela aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de multa
em vez do oferecimento da denúncia criminal, ou seja, ocorre antes da ação penal ser
iniciada. Já a suspensão condicional do processo acontece depois do oferecimento da
denúncia, desde que o crime imputado tenha pena mínima cominada igual ou inferior a
um ano, consoante o art. 89 da Lei nº 9.099/95.
Com o advento da Lei nº 12.850 de 2013, por introduzir a colaboração
premiada
7, e da Lei nº 13.964 de 2019, popularmente chamada de “pacote anticrime”, de
implementação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal-ANPP, percebe-se que
existe no ordenamento jurídico brasileiro um verdadeiro microssistema de justiça consensual.
Entretanto, este incidente se restringe apenas ao Acordo de Não Persecução
Penal e à Suspensão Condicional do Processual – institutos da justiça penal consensual
objetos da controvérsia sobre a aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União –,
corresponderem às exigências dos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil para
a instauração do IRDR.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sursis processual
O art. 89 da Lei nº 9.099/95 disciplina o cabimento da suspensão
condicional do processo aos delitos cuja pena mínima cominada for igual ou inferior a
um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do
processo, desde que o acusado preencha alguns requisitos legais:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor
a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos
que autorizariam a suspensão condicional da pena.
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a
denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as
seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar
suas atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde
que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo,
por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus
ulteriores termos. (Grifos nossos.)
Como mecanismo de mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação
penal pública incondicionada, a suspensão condicional do processo tem desdobramento
processual, por causar a paralisação do processo, e penal, caso as condições acordadas
sejam cumpridas no decorrer do período de prova, a consequência é a extinção da
punibilidade do agente.
De maneira resumida, o momento adequado para sugerir a suspensão do
processo é logo após a apresentação da denúncia. Ao contrário da obrigatoriedade,
a oportunidade é um princípio que se destaca na iniciativa do Ministério Público em propor a
suspensão do processo, cabendo ao acusado, com o auxílio de seu advogado, aceitar ou não
os termos da proposta, chegando a um consenso entre as partes.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, o acordo passa por um controle judicial, com o juiz
recebendo a denúncia, verificando a espontaneidade da aceitação e homologando a
suspensão.
Por ser suspensão processual, não se aplica pena e nem existe sentença de
mérito transitada em julgado, consequentemente a fiscalização e o controle das condições
fixadas no acordo não são de competência do juízo das execuções, mas do juízo processante
que homologou o sursis processual.
É bom esclarecer que inexiste o debate sobre a confissão ou acerca da
culpabilidade do acusado, razão pela qual a suspensão condicional do processo,
denominada de sursis processual, difere da suspensão condicional da pena, tratada entre
os arts. 84 a 88 do Código Penal Militar
8, chamada de sursis penal.
A diferença consiste fundamentalmente quanto aos sistemas: o sursis processual
pertence ao sistema probation of first offenders act, enquanto o sursis penal é decorrente do
sistema franco-belga
9:
Existem três sistemas sobre a suspensão condicional da execução da pena privativa de
liberdade:
1) Sistema anglo-americano ou “probation system”: o magistrado, sem aplicar pena,
reconhece a responsabilidade penal do réu, submetendo-lhe a um período de prova, no qual,
em liberdade, deve ele comportar-se adequadamente. Se o acusado não agir de forma
correta, o julgamento é retomado, com a consequente prolação de sentença condenatória e
imposição de pena privativa de liberdade.
2) Sistema do “probation of first offenders act”: o juiz determina a suspensão da ação penal,
permitindo a liberdade do acusado, sem, contudo, declará-lo culpado. Durante a suspensão,
o réu deve apresentar boa conduta, pois, caso contrário, é reiniciada a ação penal. Esse
sistema foi acolhido, no Brasil, no tocante à suspensão condicional do processo, definida
pelo art. 89 da Lei 9.099/1995.
3) Sistema franco-belga: o réu é processado normalmente, e, com a condenação, a ele é
atribuída uma pena privativa de liberdade. O juiz, entretanto, levando em conta condições
legalmente previstas, suspende a execução da pena por determinado período, dentro do qual
o acusado deve revelar bom comportamento e atender as condições impostas, pois, caso
contrário, deverá cumprir integralmente a sanção penal. Foi adotado pelos arts. 77 do CP e
84 do CPM. (Grifo nosso.)
Mostra-se que o sursis processual é afeto ao Sistema do “probation of first
offenders act”, no qual o juiz não reconhece a culpabilidade tampouco condena o réu, isto é,
inexiste sentença condenatória.
Percebe-se, assim, que existe uma disparidade na avaliação da culpabilidade e
da responsabilidade penal. E ela não se limita apenas à reprovação da conduta e ao édito
condenatório. Quanto aos efeitos, nota-se que o sursis penal é significativamente mais severo
e menos flexível do que o sursis processual.
No que abrange a Justiça castrense, o legislador vedou taxativamente a
aplicabilidade do sursis processual, conforme a regra do art. 90-A da Lei 9.099/95,
todavia não discriminou se a não incidência da suspensão do processo se limitaria apenas
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aos acusados integrantes das forças militares ou se aplicaria também aos réus
civis julgados na Justiça Militar.
Do Acordo de Não Persecução Penal-ANPP
Conceitualmente, o Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico
pré-processual
10 entre o Ministério Público (MP) e o investigado, com a anuência do
respectivo advogado, no qual as partes se comprometem ao cumprimento de suas
cláusulas, resultando, semelhantemente ao sursis processual, na extinção de punibilidade
do acusado, concluindo-se de forma rápida a persecução penal.
Consiste em um reforço ao microssistema da justiça criminal consensual
brasileira, ampliando-se as possibilidades do plea bargain, inserido no ordenamento jurídico
pátrio pelo Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução nº 181/2017,
posteriormente alterada pela Resolução nº 183/2018 do mesmo Conselho.
Relacionado aos agravos perpetrados sem violência ou grave ameaça, nos
quais a sanção mínima é inferior a 4 (quatro) anos de privação de liberdade, hipótese
que, se resultasse em decisão condenatória, geraria a substituição por pena restritiva de
direito, ou seja, antecipa a aplicação das penas restritivas de direitos do art. 44 do
Código Penal comum
11.
O novel art. 28-A do Código Penal Processual tratou o ANPP nos seguintes
termos:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo,
serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos
termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração,
em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;
e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra
a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Grifos nossos.)
Percorrendo os institutos do sursis processual e do ANPP, que têm em
comum a consensualidade e o minimalismo penal
12 com o escopo no cumprimento de
medidas não privativas de liberdade, notam-se diferenças de ordem procedimental e dos
efeitos penais quanto à constatação da culpabilidade.
A transação penal e o sursis processual são previstos na Lei nº 9.099/95,
enquanto o ANPP tem o seu regulamento no Código de Processo Penal. O sursis processual
requer um processo instaurado com a apresentação da denúncia, já o acordo de não
persecução penal e a transação penal ocorrem anteriormente à denúncia, ou seja, têm o
fim de impedir a instauração do processo.
Outra diferença relevante consiste em que, ao contrário dos institutos contidos
na Lei nº 9.099/95, o acordo de não persecução penal pressupõe, como requisito de
celebração, a prévia confissão do crime por parte do investigado, reconhecendo a
autoria e a materialidade da conduta delituosa.
Explicitadas as diferenças e, considerando os objetos deste IRDR, conforme
assentado no Acórdão de admissibilidade, o debate acerca do cabimento do ANPP na Justiça
Militar da União, por uma questão lógico-sistêmica, passa, irremediavelmente, pela discussão
acerca da pertinência do sursis processual nesta Justiça especializada, porquanto aquele está
voltado aos crimes de médio potencial ofensivo e este aos de mínima ofensividade.
Delimitado dessa maneira, quanto aos demais institutos da justiça penal
consensual (colaboração premiada e a transação penal), por não serem objetos deste Incidente
de Resolução de Demanda Repetitiva, não cabe debater nestes autos sobre a viabilidade
jurídica deles no âmbito da Justiça Militar da União.
Da Aplicabilidade dos Institutos do Acordo de Não Persecução Penal e/ou do Sursis
Processual aos Réus Militares
Na abordagem do mérito propriamente, a Marinha do Brasil, o Exército
Brasileiro e a Aeronáutica se posicionaram contra a aplicabilidade do acordo de não
persecução penal e/ou do sursis processual aos réus militares e civis.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, representando as partes do processo paradigma,
e o Ministério Público Militar posicionaram-se pelo cabimento do ANPP e do sursis
processual, independentemente da condição do autor da ação delituosa, se militar ou civil.
A Associação Brasileira de Advogados e o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil manifestaram-se favoráveis à aplicabilidade da suspensão condicional
do processo e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos crimes militares praticados
por civis.
Dito isso, com vênias ao pensamento contrário, considerando o tratamento
constitucional e infralegal (relação especial de sujeição) dispensado aos militares (das Forças
Armadas e das Polícias Militares) no Brasil, a consagração dos princípios da hierarquia e da
disciplina como pilares fundamentais das organizações castrenses, não procede a
possibilidade de aplicabilidade dos institutos do sursis processual e do ANPP na seara da
Justiça Militar ao acusado militar.
A não aplicabilidade de tais institutos aos militares nos crimes de competência
da Justiça Militar se deve a inúmeros fatores como a vedação legal ao sursis processual, a
falta de previsão legal do acordo de não persecução penal no CPPM, o tratamento
constitucional diferenciado aos militares em diversos ramos do Direito, a organização de um
ramo especializado de Justiça Militar, o estabelecimento de um Código Penal e de um Código
de Processo autônomos.
Das Decisões (ainda não Vinculantes) do Supremo Tribunal Federal Sobre os Objetos do
Incidente
Antes de tudo, é preciso expor que o Supremo Tribunal Federal, no exercício
da sindicabilidade constitucional, já abordou questões atinentes à justiça consensual na
Justiça castrense, embora não de forma vinculante, como acerca da aplicabilidade do
sursis processual e do ANPP.
Inicialmente, acionada, a Suprema Corte reconheceu, no julgamento do HC n º
99.743, a constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que veda a aplicação do
sursis processual no âmbito do Processo Penal Militar ao acusado militar, e, de forma
obiter dictum, compreendeu pela inconstitucionalidade da norma na hipótese de se tratar de
réu civil:
EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO – CPM, ART. 187. CRIME
MILITAR PRÓPRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ART. 90-A, DA LEI
N.
9.099/95
–
LEI
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
CÍVEIS
E
CRIMINAIS.
INAPLICABILIDADE,
NO
ÂMBITO
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE, FACE AO ART. 98, INCISO I, § 1 º, DA CARTA DA
REPÚBLICA. OBITER DICTUM: INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM RELAÇÃO
A CIVIL PROCESSADO POR CRIME MILITAR.
O art. 90-A, da Lei nº 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a
redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da
República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime
militar.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar responsabilizado por crime
de deserção, definido como delito militar próprio, não alcançando civil processado por crime
militar.
Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei nº 9.099/95 ao
civil processado por crime militar. Ordem denegada. (HC 99.743, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Decisão de: 6/11/2011. DJE: 20/8/20212). (Grifos nossos.)
Posteriormente, a Corte guardiã da Constituição, na análise do HC 119.567,
corroborou com o entendimento fixado no HC n º 99.743 ao definir pela recepção da
alínea “a” do inciso II do art. 88 do Código Penal Militar que prevê, entre outros tipos, a
não aplicação da suspensão condicional da pena aos autores do crime de deserção:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria
declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou
seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas
na alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II
do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas
corpus. (HC 119567, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Decisão
de: 22/5/2014. DJE: 30/10/2014). (Grifos nossos.)
Outrossim, provocado por jurisdicionados da Justiça Militar pleiteando a
aplicabilidade do acordo de não persecução penal, o STF decidiu de forma diferente dos
arrestos acima sobre o sursis processual, consoante decisão do Ministro Gilmar Mendes:
(...)
Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também
a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a
viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.
(...)
Logo, o art. 28-A, do CPP, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando
a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com
perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL,
da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
(...)
É verdade que a doutrina e a jurisprudência apontam os riscos da experiência negocial em
face da ocorrência de comportamentos oportunistas, consistentes em imputações
sobrecarregadas, maliciosas ou inidôneas, inclusive com uso de LAWFARE. Entretanto, do
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ponto de vista formal, sem prejuízo da construção de mecanismos de controle efetivo de
práticas violadoras da boa-fé objetiva, a ESTRUTURA DE INCENTIVOS da Justiça Negocial
autoriza a avaliação estratégica dos cenários, dos custos e dos riscos associados à posição
adotada pelos legitimados.
(...)
Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em
23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos
requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação
Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na
primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC,
sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento
omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os
termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal.
No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] se deu
na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A
[DOC 3, p. 4-91].
Ademais, o objeto controvertido foi anteriormente apreciado por órgão colegiado do Superior
Tribunal Militar, de modo que não vislumbro óbice para a concessão do writ.
Diante do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos
previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. (HC
232564, Relator: Min. Gilmar Mendes, Decisão monocrática de: 19/9/2023. DJE: 20/9/2023).
(Grifos nossos.)
Além disso, a Segunda Turma da Suprema Corte, em sede do HC 232.254,
de relatoria do Ministro Edson Fachin, concluiu que o art. 28-A, § 2º, do CPP e o art. 3º do
CPPM autorizam, por integração, a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
na esfera da Justiça Militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA
DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP.
VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE
ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, §
2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua
incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso
de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do
CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal
expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama
de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula
18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do
caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida
para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais
militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de
oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos
os requisitos legais. (HC 232.254, Relator: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, Decisão de:
26/4/2024. DJE: 8/5/2024). (Grifos nossos.)
Recentemente, Decisões monocráticas dos Ministros do STF Luiz Fux e André
Mendonça, respectivamente em sede do Ag. Reg. no HC 245.943/Df e do HC 246.656/DF,
determinaram a incidência da retroatividade do ANPP aos fatos anteriores a Lei nº 13.964/19
em feitos oriundos desta Justiça Militar, conforme a tese fixada no HC 185.913 (Acórdão
ainda não publicado):
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; Votação e julgamento
Resultado do julgamento;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público,
agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa,
deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste
julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
(HC 185.913, Relator: Min. Gilmar Mendes, Plenário, Decisão de: 18/9/2024). (Grifos
nossos.)
Com as devidas vênias e considerando, ainda, a não vinculabilidade das
supracitadas decisões do STF quanto ao mérito em si sobre o cabimento do ANPP nesta
Justiça especializada, não se configura adequado, genericamente, estender o normativo
do art. 28-A do CPP ao campo processual penal militar sem adentrar nas peculiaridades
que o próprio constituinte originário reservou aos militares em razão dos princípios da
hierarquia e da disciplina.
Emerge não promover uma proteção deficiente aos pilares erigidos pelos
princípios da hierarquia e da disciplina, elementos de coesão e de respaldo à cadeia de
comando, que norteiam as Forças Armadas como Órgãos detentores do uso da força do
Estado, pelo que demandam uma composição de homens treinados à arte da guerra, por isso,
naturalmente especializados no manuseio de armas de fogo.
Nesse sentido, eventual proteção insuficiente aos ditames da hierarquia e da
disciplina em detrimento do garantismo individual pode ser elevadamente perigoso à
autoridade militar constituída como comandante, bem como à sociedade em si, porquanto é
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um direito fundamental do cidadão no estado democrático de direito que as Forças Armadas
sejam organizadas, preparadas e rigorosamente disciplinadas.
É preciso declarar que a incidência do art. 28-A do CPP não tem a mesma
correlação com as decisões do STF que alastraram as regras da legislação processual
comum ao Processo Penal Militar como a resposta à acusação (HC 236.289/AM) e a
obrigação de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal (HC
127.900/AM).
Os arts. 396, 396-A e 400
13 do Código de Processo Penal comum não geram
consequências à organização castrense e à vida nos quartéis justamente por não
afetarem os rigores da disciplina e da hierarquia. A defesa prévia e o interrogatório do réu
ao final da instrução criminal interferem apenas no campo processual desta Justiça
especializada.
Já o ANPP e o sursis processual, institutos jurídico híbridos, tendo em vista
possuírem natureza processual e penal, transcendem o círculo do Processo Penal Militar e
chocam com inúmeros aspectos necessários à solidez das Forças Armadas pautadas na
disciplina e na hierarquia.
Apegar-se que institutos objetos deste feito são benéficos aos acusados,
promovem a celeridade e a justiça restaurativa, sem ponderar os seus reflexos no
comportamento das tropas e, consequentemente, à sociedade, é correr o risco de não enxergar
a insuficiência de tais instrumentos para reprovação e prevenção dos crimes de competência
da Justiça Militar.
Por isso, os fundamentos abaixo consignam como existem sistematicamente
razões que não autorizam a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual aos acusados
militares.
Da Falta de Previsibilidade Legal
A aplicabilidade dos institutos, objetos deste Incidente, carece legalmente
de previsibilidade legal, seja por não constar taxativamente no art. 28-A do CPP comum
a incidência do ANPP aos crimes militares, seja pela regra do art. 90-A da Lei nº
9.099/95, que proíbe expressivamente o sursis processual na Justiça castrense.
Sem contar que, mesmo sem natureza vinculante, o Enunciado de n.º 18 da
Súmula do Superior Tribunal Militar-STM contém a orientação de vedação do ANPP na seara
da Justiça Militar da União.
Neste texto já foram abordadas as diferenças ontológicas entre o acordo de não
persecução penal e o sursis processual, cuja distinção básica consiste na pena mínima como
pressuposto de aplicação e no instante em que o consenso pode ser sugerido e,
consequentemente, confirmado.
E, sistematicamente no campo da lógica jurídica, como o art. 90-A da Lei nº
9.099/95 é conclusivo pelo não cabimento do sursis processual, aplicável aos delitos de
menor potencial ofensivo, a conclusão inevitável seria a inaplicabilidade do ANPP,
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empregável aos crimes de médio potencial ofensivo:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Concluir pela inadmissibilidade legal do ANPP decorre da literalidade do
art. 90-A da Lei 9.099/95, já que a inteligência de vedação do sursis processual, que exige
delito em abstrato com a pena mínima de 1 (um) ano de restrição de liberdade, também se
estende ao ANPP cuja pena mínima necessária de privação de liberdade do tipo são 4 (quatro)
anos.
Igualmente, os mesmos fundamentos fixados no HC nº 99.743 pela
constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que veda a aplicação do sursis
processual no âmbito da Justiça Militar, são parâmetros para não permitir o ANPP aos
crimes julgados na Justiça Militar quando o acusado é militar.
Afastar o acordo de não persecução penal aos réus militares acusados nos feitos
de competência da Justiça especializada, justamente por uma questão de Ciência Política e
Teoria Geral do Estado, deve-se ao caráter diferenciado reservado ao agente militar pela
própria Constituição Federal, tangenciando inúmeros ramos do Direito ao conferir um
verdadeiro regime jurídico especial aos membros das Forças Armadas.
Do Silêncio Eloquente
Os defensores em permitir a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal) na esfera da Justiça Militar invocam a
análise sistemática do art. 3º do Código de Processo Penal Militar para viabilizar a
utilização da legislação do processo criminal ordinário pela compreensão de haver omissão
efetiva a justificar a integração normativa:
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar;
b) pela jurisprudência;
c) pelos usos e costumes militares;
d) pelos princípios gerais de Direito;
e) pela analogia.
Porém, ao contrário do que se pensa, a não previsão do ANPP no CPPM foi
deliberação intencional do legislador, conforme a Exposição de Motivos do Projeto de
Lei nº 10.372/2018 (chamada de Pacote anticrime), da Câmara dos Deputados, por
categoricamente fundamentar a exclusão do ANPP aos crimes militares
14:
Por Ato da Presidência desta Casa Legislativa, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 10 de outubro de 2017, foi instituída Comissão de Juristas com a atribuição de
elaborar proposta legislativa de "combate à criminalidade organizada, em especial
relacionada ao combate ao tráfico de drogas e armas." ... Hoje, há uma divisão em 3 partes
muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao
tráfico de drogas. Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de
reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e
organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a
comunidade para as infrações penais não violentas. Para tanto, indica-se a adoção de
"acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência
ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do
Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação
judicial... São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento.
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas
a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da
prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (Grifo
nosso.)
Mesmo após as posteriores reformas legislativas, a exemplo das recentes
Leis nº 14.752/2023 e nº 14.688/2023, que introduziram mudanças substanciais no Código
Penal Militar (CPM) e no Código de Processo Penal Militar (CPPM), o legislador não
estendeu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Processo Penal Militar.
Ante a natureza peculiar do Processo Penal Militar, com características próprias
e finalidades específicas, juntando-se ao indispensável rigor na persecução penal militar, a
não inclusão do instituto do ANPP sinaliza, de maneira amplificada, considerável
proteção da ordem jurídica militar pelo legislador, pois se alinha à vedação da aplicação
da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95) ao processo criminal militar e
reforça a ideia de um tratamento diferenciado para a Justiça Militar em virtude dos princípios
da hierarquia e da disciplina
15:
“O anteprojeto de lei denominado anticrime tinha como objetivo estabelecer medidas contra a
corrupção, crimes organizados e os crimes praticados com grave violência à pessoa (art. 1º).
Para tanto, o Projeto de Lei (PL) em questão, dentre outros requisitos, como a confissão do
investigado, fixou a pena máxima em abstrato não superior a quatro anos para o acordo de
não persecução penal. Vejamos abaixo a redação do PL:
Art. 28-A-CPP. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com
pena máxima não superior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime...
Após o referido PL ser submetido ao Legislativo e ser aprovado com alterações, entrou em
vigor a Lei 13.964/2019 e o art. 28-A teve a seguinte modificação em seu texto:
Art. 28-A-CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Como se pode perceber, a redação do PL foi modificada substancialmente, no que se
relaciona à qualidade da pena. Todavia, com a entrada em vigor da mencionada lei, a pena
estabelecida passou a ser a pena mínima de quatro anos e não mais a pena máxima de
quatro anos, como previa o PL, como requisito para o acordo de não persecução penal. A
partir da mencionada alteração legislativa caiu por terra o objetivo principal contido no PL
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referente à medida contra corrupção, uma vez que o acordo de não persecução criminal
poderá, em tese, abranger os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, cujas penas
mínimas são inferiores a quatro anos de reclusão.
Feitas as mencionadas considerações é importante salientar que, para o embasamento do
ponto de vista que se pretende demonstrar, é necessário trazer à colação alguns aspectos
inerentes à classificação dos crimes, consoante a sua potencialidade lesiva. Nesse sentido,
sublinhe-se que a CRFB/88, no art. 98, inciso I, determinou a criação pela União, Estados e
Distrito Federal de juizados especiais para julgamento de infrações penais de menor
potencial ofensivo. A Lei 9.099/95 definiu, em seu art. 61, que as infrações penais de menor
potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes em que a lei comine pena
máxima não superior a dois anos. A mesma lei, no art. 89, normatizou as hipóteses de
suspensão do processo nos crimes em que a pena mínima cominada for menor ou igual a
um ano. Estabeleceu assim o crime de médio potencial ofensivo. Desse modo, os crimes de
alto potencial ofensivo são aqueles cuja pena mínima cominada é superior a um ano e,
portanto, não comportam a suspensão do processo.
Assim sendo, constata-se que o legislador, ao estabelecer a pena mínima, e não a pena
máxima, do crime em quatro anos para o acordo de não persecução criminal pelo MP,
permitiu que os crimes de alto potencial ofensivo fossem alcançados pelo aludido acordo não
persecutório. Tal fato nos parece violar o princípio da razoabilidade. Veja que para as
hipóteses de suspensão do processo (pena igual ou inferior a um ano), o MP oferece
denúncia e propõe a suspensão do processo por dois a quatro anos, quando cabível. Já para
o acordo de não persecução penal (pena mínima até quatro anos), não há sequer denúncia
do MP.
O fato é que a Lei 9.839/1999 proibiu a aplicação da Lei 9.099/95 à Justiça Militar (Art. 90-
A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar). Desse modo, seria
um contrassenso aplicar na Justiça Militar o acordo de não persecução penal, que
contempla crimes com pena mínima de quatro anos, ou seja, crimes de alto potencial
ofensivo e, ao mesmo tempo, coibir a aplicação da Lei 9.099/95, que trata dos crimes de
menor potencial ofensivo (pena máxima de dois anos) e crimes de médio potencial ofensivo
(pena mínima igual ou inferior a um ano).
Dentre os crimes com pena mínima inferior a quatro anos e, portanto, suscetíveis de acordo
de não persecução penal, destacamos aqueles de extrema reprovação no âmbito castrense,
como os delitos contra a segurança externa do país (espionagem e conspiração), tráfico de
drogas, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, bem como os crimes propriamente
militares que não admitem sequer a suspensão condicional da pena.
Importante ainda observar que o acordo de não persecução penal, além da pena mínima
inferior a quatro anos e da confissão circunstanciada do infrator, estabelece os requisitos
abaixo:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar
voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como instrumentos,
produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em
local a ser indicado pelo Ministério Público; IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada
nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser
indicado pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente
àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; e V - cumprir, por prazo determinado, outra condição
indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal
imputada.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem sido comum a defesa, no curso do processo, peticionar ao juiz federal da JMU para que o
MPM seja notificado a fim de se manifestar sobre o acordo de não persecução penal, em casos
em que não houve a confissão expressa do réu sobre a prática delituosa. Essas questões
merecem maiores reflexões. Estaria a defesa confirmando que o acusado é autor da infração
penal? A lei exige confissão circunstanciada do autor da conduta típica, ilícita e culpável. Por
outro lado, é direito do investigado o acordo de não persecução penal se os requisitos legais
estiverem presentes, caso tal instituto seja acolhido no âmbito da JMU. Dos mencionados
requisitos descritos no inciso I, a reparação do dano já está prevista no art. 240§ 2º do CPM,
o qual estabelece, inclusive, que o agente poderá ser absolvido, caso restitua ou repare o dano
causado antes de instaurada a ação penal. Essa norma é aplicada aos crimes patrimoniais
(art. 250 do CPM).
O STM, no julgamento da Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, não acolheu, por
unanimidade, a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União quanto à aplicação
do acordo de não persecução na Justiça Militar, sob o fundamento de que o alcance
normativo do acordo de não persecução penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM.
Realmente, o legislador não quis que o acordo não persecutório penal fosse aplicado ao
processo penal militar. Observe que a lei em questão individualizou no seu texto as normas
penais e processuais que seriam alteradas. Assim, a partir do art. 2º da Lei 13.964/2019,
houve a descrição pormenorizada das alterações nas diversas leis e artigos que se pretendia
aperfeiçoar.
Vejamos, por exemplo, que o art. 1º, § 3º, da Lei 8.038/99, que institui normas
procedimentais para processos perante o STJ e o STF, foi alterado pelo art. 16 da Lei
Anticrime, passando a constar o acordo de não persecução penal, nos moldes estabelecidos
no art. 28-A do CPP.
Da mesma forma, o art. 17 da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) foi alterado pelo
art. 6º da denominada Lei Anticrime, no sentido de admitir o acordo de não persecução civil.
No que diz respeito à legislação militar, o legislador acrescentou o art. 16 –A do CPPM,
registrando que os servidores da PM e dos Corpos de Bombeiros, investigados por fatos
relacionados ao uso de força letal no exercício profissional, poderão constituir defensor.
Desse modo, verifica-se que o silêncio do legislador foi intencional ao não estipular o
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Com efeito, é comum o
legislador ordinário não fazer qualquer menção à legislação penal e processual penal militar
quando elabora lei com conteúdo na área criminal. Não foi esse o caso, uma vez que, como
visto no parágrafo antecedente, a legislação processual penal militar não foi esquecida.
Por fim, assinale-se que a legislação penal e processual penal possui dispositivos penais e
processuais próprios que, se interpretados em consonância com a CRFB, suprem a questão da
não persecução penal de forma mais objetiva em relação aos crimes de menor gravidade.
Assim, a princípio, não parece existir razão jurídica e razão de fato para aplicação do
instituto da não persecução criminal na Justiça Militar, nos moldes estabelecidos na lei em
comento.” (Grifos nossos.)
Resulta, dessa forma, não proceder que o Ministério Público Militar detém
a possibilidade de proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no
art. 3°, alínea “a”, do CPPM, em conjunto com o art. 28-A do CPP, tanto para os civis
quanto para os militares, quando considerar ser essencial e eficaz para desaprovar e prevenir
a prática de crimes militares.
Do Regime Jurídico Especial dos Militares
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A opção do legislador em não regular os institutos objetos deste IRDR aos
militares tem fundamentos em lições dos Direitos Humanos e na própria Constituição
Federal por dispensar tratamento ao agente público militar de forma diferenciada do
servidor público comum e dos cidadãos em geral devido aos princípios da hierarquia e da
disciplina como os alicerces que regem as Forças Armadas.
Opostamente do alegado pelos que se manifestaram a favor dos institutos do
ANPP e do sursis processual ao réu militar, a vedação deles não rotula o acusado militar à
qualidade de uma categoria de pária, configurando o direito penal do autor em vez do direito
penal do fato, uma vez que proporcionalmente se mostrou adequado e necessário distinguir o
cidadão militar do cidadão comum
16:
Há limitações de direitos humanos que resultam da inserção do titular desses direitos em
uma situação de sujeição especial do indivíduo perante o Poder Público. Essa sujeição
ocorreria devido à necessidade de atendimento a determinadas necessidades sociais, que, sem
tal sujeição, não teriam como ser atendidas.
O exemplo maior seria o regime jurídico especial dos membros das Forças Armadas,
submetidos à hierarquia e disciplina próprias, afetando os direitos dos militares e que
seriam indispensáveis para a boa organização castrense. A própria Constituição de 1988
impõe limites expressos aos direitos humanos dos militares, em especial no art. 5º, LXI
(“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei”) e ainda no art. 142, caput e § 2º (“Art. 142. As
Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina (...) §
2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”).
Esse atendimento a necessidades sociais diferenciadas seria o fundamento para
determinadas restrições ou mesmo supressões de determinados direitos existentes em
situações análogas no seio da sociedade civil. Consequentemente, o regime jurídico dos
direitos humanos de militares, funcionários públicos, sentenciados, estudantes e internos da
rede escolar pública, entre outros, seria distinto e poderiam ser seus direitos menos
abrangentes do que os direitos dos demais indivíduos que não estivessem em tal situação.
O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é a justificativa da
legitimidade de tais restrições a direitos humanos dos submetidos a uma relação especial de
sujeição. Porém, não se justifica, na atualidade, a invocação sem maior discussão dessa
supremacia do interesse público. Ao contrário, há hoje o critério da proporcionalidade que
pode orientar a interpretação dos direitos desses indivíduos, no choque com os direitos de
terceiros e bens constitucionalmente protegidos. Não cabe apenas invocar o regime de
“relação especial de sujeição” para restringir determinado direito: é necessário que tal
restrição seja proporcional e, com isso, resolva de maneira adequada o conflito entre o
direito do indivíduo submetido a tal relação especial de sujeição e os direitos da
comunidade. Por exemplo, será que o regime disciplinar das Forças Armadas – com o
amesquinhamento do princípio da legalidade e tipicidade, permitindo amplíssima dose de
discricionariedade na caracterização e na dosimetria de sanções disciplinares pelo superior
hierárquico – é proporcional e atende as finalidades em uma sociedade democrática? Do
nosso ponto de vista, não basta justificar esse regime (imposto pelo “Estatuto dos Militares”,
Lei n. 6.880/80) apenas alegando a “relação especial de sujeição”, mas deve ser analisado o
conflito entre os direitos dos indivíduos (submetidos a tal poder) e os direitos dos terceiros,
que são beneficiados pela existência de uma Força Armada preparada e eficiente. (Grifos
nossos.)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
doutrinadores de tendência dogmática mais ampla destacam a legítima restrição à esfera
jurídica dos militares
17:
(...) Uma exceção justificável, aberta pela Convenção, quanto ao exercício do direito de livre
associação, está ligada aos membros das forças armadas e da polícia. Daí a redação da
Convenção, segundo a qual o presente artigo “não impede a imposição de restrições legais, e
mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e
da polícia” (art. 16, 3). Assim, é lícito ao Estado limitar ou, até mesmo, privar o exercício
desse direito a tais pessoas, justamente levando em consideração a corporação que
integram, a qual tem por princípios regentes os da hierarquia e disciplina. (Grifos nossos.)
Pelas mesmas razões, no campo do Direito Eleitoral, o Constituinte a fim de
evitar politização da Caserna, estabeleceu uma série de discriminações quanto à elegibilidade
e a capacidade ativa e passiva do militar
18, sem enquadrar o militar como cidadão de
categoria inferior:
§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
O militar alistável é elegível. Como vimos, a Constituição impede que os inalistáveis sejam
eleitos. Entre os inalistáveis encontram-se os conscritos, ou seja, os que, pelo período legal,
estão à disposição das Forças Armadas, cumprindo o serviço militar obrigatório. Os demais
militares são alistáveis e podem, portanto, votar. Assim sendo, possuem também capacidade
eleitoral passiva. No entanto, é de se verificar que existe uma aparente contradição entre a
norma estatuída no art. 14, § 30, V, que prevê a necessidade de filiação partidária como
condição de elegibilidade, e a regra contida no art. 142, § 3°, V, também da Magna Carta, a
qual impede que o militar, enquanto em serviço ativo, filie-se a partidos políticos. Esse
aparente paradoxo foi resolvido pelo TSE quando da expedição da Resolução n. 19.509 de
26.04.1996, a qual destaca que ao militar elegível não se exigirá a prévia filiação partidária,
bastando, para o exercício da capacidade eleitoral passiva do militar ativo, que o pedido de
seu registro de candidatura seja apresentado pelo partido com a autorização expressa do
militar candidato.
1-se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
Caso o militar que queira concorrer às eleições contar com menos de l0 anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade. Esse afastamento deverá ocorrer no prazo de três meses
anteriores ao pleito para o qual o militar pretenda concorrer (LC n. 64, de 18.05.1990, art. 1
°, II, l).
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
Com mais de dez anos de serviço, o militar será agregado pela autoridade superior, o que
significa dizer que, durante as eleições, o candidato militar com mais de dez anos de serviço
terá a sua função suspensa, não exercendo, assim, atividade de comando. Em vencendo as
eleições e diplomado, o militar passará para a inatividade, ou seja, será aposentado
compulsoriamente, com direito à remuneração pela inatividade. Caso não tenha êxito,
assumirá novamente seu posto. Tanto em um caso como em outro, o objetivo da norma tem
corno pressuposto proteger as eleições das influências que um militar poderia exercer sobre
seus comandados, em razão dos fortes laços hierárquicos e disciplinares da instituição
militar. Assim, de um lado, a Constituição veda o voto dos conscritos, para que eles não sejam
submetidos às pressões que violariam a liberdade de voto, em razão dessa mesma hierarquia e
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplina. De outro, impede que, durante as eleições, o militar alistável permaneça em seu
posto, exercendo influência em relação a seus comandados que porventura também sejam
alistáveis. (Grifos nossos.)
Também, no segmento do direito de associação sindical, o art. 142, §3º, inciso
IV, da Constituição Federal observa que “ao militar são proibidas a sindicalização e a
greve”, direito fundamentais relacionados à livre associação e à reunião
19:
Os servidores públicos têm direito à livre associação sindical para possibilitar sua
organização na busca de seus interesses (art. 37, VI, da CF). 35 A única restrição se refere
aos membros das Forças Armadas, às polícias militares e aos membros do Corpo de
Bombeiros Militar, que, por estarem estruturados em hierarquia e disciplina, têm o seu
direito de greve cerceado para evitar a quebra dessa hierarquia. Usando de uma
interpretação analógica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os membros da Polícia
Civil, por exercerem atividade destinada à manutenção da segurança e ordem públicas e à
administração da Justiça, também encontram restrição a seu direito de greve. Tal decisão
suscitou grande controvérsia, pois afrontou uma prerrogativa constitucional sem encontrar
amparo na supralegalidade da Lei Maior. (Grifos nossos.)
Seguindo os fundamentos de que a CF veda o exercício de greve pelos
militares, o STF compreendeu que aos policiais civis não são garantidos o direito
fundamental do exercício de greve, uma vez que são membros de uma instituição que,
semelhantemente aos militares, detém o controle do poder estatal do uso da força na
segurança pública com uso das armas de fogo:
O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais
civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
Obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas
das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil
(CPC), para vocalização dos interesses da categoria. Com base nessas orientações, o
Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra
acórdão que concluiu pela impossibilidade de extensão aos policiais civis da vedação do
direito à greve dos policiais militares. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes.
Para ele, a interpretação teleológica dos arts. 9º, 37, VII, e 144 da Constituição Federal (CF)
veda a possibilidade do exercício de greve a todas as carreiras policiais previstas no citado
art. 144. Não seria necessário, ademais, utilizar de analogia com o art. 142, § 3º, IV, da CF,
relativamente à situação dos policiais militares. Esclareceu que a Constituição tratou das
carreiras policiais de forma diferenciada ao deixá-las de fora do capítulo específico dos
servidores públicos. Segundo o ministro, as carreiras policiais são carreiras de Estado sem
paralelo na atividade privada, visto que constituem o braço armado do Estado para a
segurança pública, assim como as Forças Armadas são o braço armado para a segurança
nacional. Diversamente do que ocorre com a educação e a saúde — que são essenciais para o
Estado, mas têm paralelo na iniciativa privada —, não há possibilidade de exercício de
segurança pública seja ostensiva pela Polícia Militar, seja de polícia judiciária pela Polícia
Civil e pela Polícia Federal, na União. Em outras palavras, não há possibilidade de nenhum
outro órgão da iniciativa privada suprir essa atividade, que, por si só, é importantíssima e, se
paralisada, afeta ainda o exercício do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. Por
isso, considerou que a segurança pública, privativa do Estado, deve ser tratada de maneira
diferenciada tanto para o bônus quanto para o ônus. Observou, no ponto, que uma pessoa
que opta pela carreira policial sabe que ingressa num regime diferenciado, de hierarquia e
disciplina, típico dos ramos policiais. É um trabalho diferenciado, por escala, com
aposentadoria especial, diverso das demais atividades do serviço público. Os policiais andam
armados 24 horas por dia e têm a obrigação legal de intervenção e realização de toda e
qualquer prisão em flagrante delito. Devem cuidar ainda da própria segurança e de sua
família, porque estão mais sujeitos à vingança da criminalidade organizada do que qualquer
outra autoridade pública. Justamente em razão dessas peculiaridades, o ministro registrou a
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impossibilidade de os policiais participarem desarmados de reuniões, manifestações ou
passeatas. Frisou que, ao analisar os anais da Constituinte relativamente ao art. 144 da CF e
às carreiras policiais, verificou uma dupla finalidade nas discussões constituintes: a) atender
aos reclamos sociais para uma melhor segurança pública, tendo em vista que no Brasil
ocorrem cerca de 58 mil mortes violentas por ano, sendo 52 mil homicídios dolosos; e b)
reduzir a possibilidade de intervenção das Forças Armadas em questões internas, a fim de
evitar eventuais retornos autoritários à democracia. As carreiras policiais, que representam o
braço armado do Estado, são responsáveis por garantir a segurança pública e a democracia.
Portanto, não se pode permitir que realizem greve. Entretanto, segundo o ministro, tem-se
verificado a necessidade, cada vez maior, da garantia de lei e ordem, ou seja, de utilização
das Forças Armadas em defesa da segurança pública, situação que a Constituição buscou
evitar com o equacionamento e com a colocação de carreiras policiais como carreiras de
Estado permanentes ao exercício democrático. Ponderou não se tratar, no caso, de um
conflito entre o direito de greve e o princípio da continuidade do serviço público ou da
prestação de serviço público. Há um embate entre o direito de greve, de um lado, e o direito de
toda a sociedade à garantia da segurança pública, à garantia da ordem pública e da paz
social, de outro. Quanto a esse aspecto das carreiras policiais, deve ser valorada, no atual
conflito, de forma muito mais intensa, a questão da segurança pública, da ordem pública e da
paz social. Afinal, eventuais movimentos grevistas de carreiras policiais podem levar à
ruptura da segurança pública, o que é tão grave a ponto de permitir a decretação do estado de
defesa (CF, art. 136) e, se o estado de defesa, em noventa dias, não responder ao anseio
necessário à manutenção e à reintegração da ordem, a decretação do estado de sítio (CF, art.
137, I). Portanto, a prevalência do interesse público e do interesse social na manutenção da
ordem pública, da segurança pública, da paz social sobre o interesse de determinadas
categorias de servidores públicos — o gênero servidores públicos; a espécie carreiras
policiais — deve excluir a possibilidade do exercício do direito de greve por parte das
carreiras policiais, dada a sua incompatibilidade com a interpretação teleológica do texto
constitucional, em especial dos arts. 9º, § 1º; e 37, VII da CF. Ademais, para o ministro, é
viável conciliar as previsões constitucionais sem aniquilar o direito de greve dos servidores
públicos. Frisou que a CF prevê a possibilidade de greve do gênero servidores públicos. E,
mesmo assim, a lei pode estabelecer restrições limites, sejam parciais ou, para determinadas
carreiras que são espécies dos servidores públicos, totais. Não se está, dessa forma, a
aniquilar o direito de greve dos servidores públicos, mas a afirmar que, dentro dessa
razoabilidade que a própria Constituição trouxe, não é possível o exercício do direito de
greve por determinadas carreiras, como as policiais. Concluiu que, apesar de se referir à
greve “lato sensu” da atividade privada, o art. 9º da CF aplica-se também na interpretação do
art. 37, VII, da CF. A manutenção da segurança pública e a defesa da vida, da incolumidade
física, do patrimônio de toda a sociedade, da atividade de polícia judiciária, a alavancar a
atividade do Ministério Público e da própria Justiça criminal, são, “prima facie”,
necessidades inadiáveis da comunidade (CF, art. 9º, § 1º). Da mesma forma, o art. 37, VII, da
CF prevê termos e limites ao exercício de greve. Ao compatibilizar o art. 144 da CF às razões
já ditas, para colocação de um artigo específico para carreiras policiais — como braço
armado do Estado —, percebe-se que a própria Constituição já traz, quanto às carreiras
policiais, a relatividade do exercício do direito de greve dos servidores públicos. A CF garante
o direito de greve ao gênero servidores públicos, com limites e nos termos que a lei
estabelecer, e, em relação à espécie carreiras policiais, não possibilita esse exercício, sob
pena de total desrespeito ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O
ministro Roberto Barroso acrescentou que, apesar de os policiais civis não poderem exercer o
direito de greve, é indispensável que essa categoria — que, no interesse público, sofre a
restrição de um direito fundamental — possa vocalizar as suas reivindicações de alguma
forma. De “lege ferenda”, afirmou ser perfeitamente possível que, ao mesmo passo em que se
veda o direito de greve a policiais civis, seja estabelecida uma vinculação a outra categoria
para que eles se beneficiem de reivindicações de categorias afins, que não sejam, entretanto,
nem de segurança pública nem portem armas. De “lege lata”, à luz do direito vigente neste
momento, reputou que a alternativa está contida no art. 165 do CPC. Vencidos os ministros
Edson Fachin (relator), Rosa Weber e Marco Aurélio, que negavam provimento ao recurso.
[ARE 654432/GO, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes,
julgamento em 5.4.2017. (Grifos nossos.)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, então, que a proibição do direito de greve deve-se à índole essencial
e permanente que os militares, braços armados do Estado, das Forças Armadas e das Polícias
Militares, desempenham, respectivamente, em prol da defesa da Pátria e da segurança pública
no nível preventivo.
Já no campo administrativo, devido às Forças Armadas serem estruturadas na
hierarquia e disciplina, a Constituição Federal prevê exceções no que se refere às
transgressões disciplinares, afastando o cabimento de habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares
20 (CF, art. 142, § 2°):
A prisão disciplinar, em razão da expressa ressalva feita pela Constituição, poderá ser
decretada por autoridade administrativa nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei. A exceção se justifica em razão da peculiar estrutura
das forças armadas, baseada na hierarquia e disciplina (CF, art. 142). Por este motivo, a
Constituição afasta também o cabimento de habeas corpus em relação ao mérito das
punições disciplinares militares (CF, art. 142, § 2. º), o que não impede que este writ seja
conhecido quando ausentes os pressupostos de sua legalidade. No caso de impetração por
militar das Forças Armadas, a competência para processar e julgar o habeas corpus será da
Justiça Federal; se impetrado por militar das Polícias Militares ou dos Corpos de Bombeiros
Militares, a competência será da Justiça Militar Estadual, específica e singularmente do juiz
de direito do juízo militar. 5° Cabe ao Chefe do Poder Executivo regulamentar as hipóteses de
transgressões militares (Decreto 4.346/2002 e Anexo I), conforme delegação dada pelo artigo
47 da Lei nº 6.880/1980, recepcionado pela Constituição de 1988. (Grifo nosso.)
Nas lições preciosas de Guilherme de Souza Nucci, a limitação do acesso à
garantia constitucional fundamental do remédio heroico do habeas corpus, por não tutelar o
direito de ir e vir do militar com a privação da liberdade, é um instrumento decorrente da
punição disciplinar
21:
15 Punição disciplinar militar: não cabe habeas corpus, quando não envolver a liberdade de
ir e vir (caso envolva, em algumas situações, torna-se viável, conforme exposto na nota 16
infra). Há necessidade, primeiramente, de ser esgotada a instância administrativa. É o
disposto no art. 142, § 2.º, da Constituição Federal. Depois disso, se deve ou não ser mantida
a sanção aplicada, trata-se de matéria administrativa comum a ser julgada pelo órgão
jurisdicional competente, que é a Justiça Militar (art. 125, §§ 4.º e 5.º, CF).
16. Prisão disciplinar militar: trata-se de uma das hipóteses de punição disciplinar. Logo,
quando se tratar de punição não relacionada à prisão processual, é natural que o habeas
corpus não seja meio adequado para impugná-la. Mas, ainda que haja restrição à liberdade
de ir e vir, como regra, ele não deve ser o caminho indicado para a soltura do detido, devendo
este ingressar na esfera administrativa com o recurso cabível. Entretanto, é de ser admitido o
habeas corpus, em situações excepcionais. Sobre o tema, expressa-se Antônio Magalhães
Gomes Filho: “Esse único caso de impossibilidade do pedido de habeas corpus é justificado
pelos princípios de hierarquia e disciplina inseparáveis das organizações militares, evitando
que as punições aplicadas pelos superiores possam ser objeto de impugnação e discussão
pelos subordinados.” Mas ressalta que a proibição não é absoluta, devendo ser admitido
habeas corpus nos seguintes casos: incompetência da autoridade, falta de previsão legal
para a punição, inobservância das formalidades legais ou excesso de prazo de duração da
medida restritiva da liberdade. E argumenta ainda que não poderia haver proibição no
capítulo reservado às Forças Armadas, pois seria uma limitação à proteção de um direito
fundamental (liberdade de locomoção). Os direitos e garantias fundamentais têm hierarquia
diferenciada, até porque tem a garantia da eternidade (art. 60, § 4.º, IV) (O habeas corpus
como instrumento de proteção do direito à liberdade de locomoção, p. 66-67). Parece-nos
correta essa visão, com a ressalva de que a utilização do habeas corpus contra a prisão
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplinar militar somente pode dar-se em casos teratológicos, como os apontados antes,
jamais questionando-se a conveniência e oportunidade da medida constritiva à liberdade.
Anote-se o mesmo posicionamento de Gilberto Nonaka, Habeas corpus e Justiça Militar
Estadual, p. 251-252.
17. Revisão dos atos administrativos disciplinares contra militares:
Deve haver ação própria na Justiça Militar, Estadual ou Federal, conforme o caso (art. 125,
§§ 4.º e 5.º, CF). Não há nenhuma ofensa a direito individual, quando se impõe o prévio
esgotamento da via administrativa. Nessa ótica, editou-se a Súmula 694 do STF: “Não cabe
habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou
de função pública”. (Grifos nossos.)
No âmbito administrativo disciplinar, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
que a Constituição de 1988 recepcionou a Lei nº 6.880/1980, que, em seu artigo 47, confere
ao Chefe do Poder Executivo o poder de regulamentar as situações de transgressões militares,
atualmente disciplinado pelo Decreto nº 4.346/2002.
Verifica-se, ainda, regime jurídico diferenciado no campo previdenciário em
relação ao servidor público ordinário quanto ao tempo de contribuição e idade mínima de
aposentadoria.
Da Justiça Militar Especializada-Assimetria
Considerando a envergadura dos bens jurídicos envolvendo a estrutura
funcional e a dimensão permanente imprescindível das Forças Armadas como organizações
consolidadas na disciplina e hierarquia para a existência do Estado brasileiro, por isso
detentora do poder do uso organizado da força bélica de elevado poder destrutivo, o inciso IV
do art. 92 da Carta Magna prevê os tribunais militares como Órgãos do Poder
Judiciário
22.
O tratamento acerca da justiça especializada militar consta entre os arts. 122 a
124 da Constituição Federal; já os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 125, também da CF, contêm a
abordagem da justiça militar estadual, que julga os policiais militares:
Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:
I - o Superior Tribunal Militar;
II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.
Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados
pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo
três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e
cinco dentre civis.
Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, sendo:
I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da
Justiça Militar.
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Seção VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
(...)
§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e,
em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos
Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes
militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os
demais crimes militares.
Percebe-se que, ao lado da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, a
Justiça Militar constitui um dos órgãos especializados do Judiciário e, da mesma forma
que as coirmãs, tem objeto, organização, sistematização jurídica e princípios jurídicos
distintos do direito comum.
Outrossim, diversamente da função do Tribunal Superior do Trabalho (art. 896
da CLT)
23 e do Superior Tribunal Superior Eleitoral (art. 276 do Código Eleitoral)
24, a Justiça
Militar não dispõe de órgão específico de cúpula para o julgamento dos recursos
extremos (de revista/especial eleitoral), cujo objeto recursal consiste em análise da
controvérsia apenas de direito.
Além disso, entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual
verifica-se uma assimetria quando se trata de competência, uma vez que é reservado à
Justiça Militar estadual julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
atribuição que na esfera da União é da Justiça Federal ordinária, portanto é desejável a
superação disso por meio de Emenda Constitucional.
Sobre o aspecto funcional, no campo da assimetria da questão militar no Brasil,
a Lei nº 14.751/23, denominada de Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros Militares, reforçou a instrumentalização da disciplina e da
hierarquia.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os bombeiros militares e as polícias militares são considerados como forças
auxiliares e reserva do Exército
25 pela Constituição Federal. A Lei nº 14.751/23 atribuiu ao
Comando do Exército Inspetoria-Geral destas forças militares estaduais e equiparou o
Comandante Geral ao posto de General de Brigada do Exército:
Art. 28. A Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares
(IGPM/BM), integrante do Comando do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta e do
registro de dados e da assessoria referente ao controle e à coordenação, no âmbito federal,
dos dispositivos desta Lei relativos à condição de força auxiliar e reserva do Exército, nos
termos do § 6º do art. 144 da Constituição Federal.
§ 1º Compete ao Comando do Exército, por meio da IGPM/BM:
I - centralizar todos os assuntos da competência do Comando do Exército relativos às polícias
militares e aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
II - promover as visitas de orientação técnica das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
III - proceder ao registro dos dados e da dotação, da organização, dos efetivos, do armamento
e do material bélico, incluída a frota operacional militar, composta de aeronaves, veículos e
embarcações, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, com vistas ao emprego, nas hipóteses de convocação ou
mobilização, em suas missões específicas como participantes da defesa territorial.
§ 2º O cargo de inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será exercido por oficial-general da ativa, nos
termos da legislação do Exército Brasileiro.
(...)
Art. 29. Os comandantes-gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios serão nomeados por ato do governador entre os
oficiais da ativa do último posto do quadro a que se refere o inciso I do caput do art. 15 desta
Lei e serão responsáveis, no âmbito da administração direta, perante os governadores das
respectivas unidades federativas e Territórios, pela administração e emprego da instituição.
(..)
6º Ao coronel nomeado para o cargo de comandante-geral, enquanto permanecer no cargo,
serão asseguradas, para fins de precedência e sinais de respeito, as prerrogativas de general
de brigada. (Grifos nossos.)
Interessante que a mesma Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros Militares estabeleceu como prerrogativa de garantia o direito de os
militares serem processados e julgados na Justiça Militar quando cometerem crimes
militares
26.
O resumo disso é que reclama uma Justiça Militar preparada e
especializada no tocante às determinações decorrentes da disciplina e da hierarquia
como instrumentos que balizam o funcionamento das instituições militares, aplicando o
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direito conforme as vicissitudes castrenses, o que exige a aplicação do Direito Penal Militar
de forma diferente do Direito Penal Comum naquilo que interfira diretamente nos contornos
de comandantes e comandados.
Do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar
Justamente pelas peculiaridades que gravitam à Caserna no dever institucional
de Defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, os bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar têm, antes de tudo, amplitude prestigiada pelos princípios da hierarquia
e da disciplina
27:
2. Bem jurídico: o Código Penal (Decreto-lei 2.848/40) tutela inúmeros bens jurídicos, dentre
os quais a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, a fé pública, a administração da justiça etc.
O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e disciplina,
como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito penal militar e
da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF). (Grifos nossos.)
Logo, as Forças Armadas são instrumentos essenciais à coesão social e à
manutenção do estado democrático de direito, cujos membros necessitam de treinamento para
o combate dos mais variados tipos de guerra, razão pela qual, com a disciplina e a hierarquia
como vigas mestras castrense, código penal e processual próprios traduzem a
singularidade com que o militar se submete
28:
(...) Observa-se, no entanto, predominar a visão de se cuidar do militar da ativa, em oposição
ao que se encontra reformado ou na reserva. E é o correto, pois essa ótica é fiel ao disposto
pelo Código Penal Militar, além de atender à efetiva tutela ao bem jurídico primário dos
delitos militares: hierarquia e disciplina. Assim como o magistrado, que deve ter reputação
ilibada e comportamento digno, mesmo fora da atividade jurisdicional, vale dizer, em sua vida
privada, o militar deve demonstrar zelo disciplinar e respeito aos valores das Forças
Armadas em todos os momentos de sua vida. Diante disso, o militar, em situação de
atividade, envolve quem está ativo no serviço militar, ainda que em gozo de férias, folga ou
licença para qualquer finalidade. Ser militar envolve inúmeras responsabilidades distintas da
vida civil, justamente o motivo de existência da Justiça Especializada para julgar os delitos
militares. Em qualquer cenário, o militar que agride o militar, ambos na ativa, deve ser
julgado na Justiça castrense. (Grifos nossos.)
Mesma razão é o escopo de um Código de Processo Penal Militar com institutos
e princípios próprios sem correspondência similar ao Código de Processo Penal comum.
O CPPM, uma legislação promulgada em 1969, buscou se adaptar a um sistema
acusatório puro, com clara distinção entre as funções do órgão acusador e do órgão julgador,
garantindo maior eficácia ao princípio do contraditório e, sobretudo, ao princípio da ampla
defesa.
A separação do processo penal em dois ramos diferentes baseia-se na
diferenciação entre as normas de direito material aplicáveis (Código de Processo Penal e
Código de Processo Penal Militar) e nos órgãos judiciais responsáveis por sua aplicação
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Justiça Comum e Justiça Militar), destacando na Justiça castrense o papel do escabinato
como expressão de mescla entre juízes togados e juízes leigos fardados
29:
(...) Um órgão judiciário conciliar, composto de magistrado togado e de juízes não-oriundos
dos quadros da magistratura de carreira (no caso, temporários e ligados à profissão dos
jurisdicionados). Não se trata, como adverte Roth na obra mencionada, de meros conselhos
de sentença, como os tribunais de júri, nem de colegiados semiclassistas, como os que
funcionam na Justiça do Trabalho. No caso de São Paulo, a Lei de Organização Judiciária
Militar estabelece em cinco o número de membros dos Conselhos, sendo um Auditor (a Toga) e
quatro Oficiais (a Farda).
(...)
Com efeito, não pode ocorrer que subordinado venha a julgar superior, pois isso é uma
inviabilidade da lei, que com total coerência adota o fundamento constitucional castrense da
hierarquia. E, mesmo nas raras hipóteses em que os membros militares do Conselho sejam de
mesmo patamar hierárquico do acusado de maior posto (por exemplo, quando um Especial
forma-se para processar e julgar um Coronel, por não haver patente superior, como se
observou, nas Forças Estaduais), deverão, por esse imperativo legal, ser, todos, mais antigos
do que o réu de mais elevado grau na hierarquia militar. Como se vê, o Juiz Fardado de
primeira instância só pode ser escolhido, seguidas as regras legais de sorteio, entre os que
sejam, genericamente falando, superiores do acusado. Curiosamente, de certa forma, o réu
de maior posto condiciona a composição do Conselho. Não que isso o favoreça, antes pelo
contrário, mas é sua patente militar o fator que determina o nível hierárquico dos Juízes
Fardados.
(...)
Uma das questões mais candentes da atualidade, cujo debate tem sido, frequentemente,
marcado por paixão, contaminação ideológica e carência de conhecimento, é a razão da
existência do Juiz Fardado na Justiça Militar. Certos setores apegam-se, entre outros, a esta
peculiaridade para tirotear aquilo que insistem em qualificar de “justiça de exceção”. Não é
propósito do autor debater em profundidade o assunto, tarefa que coube a ilustres palestrantes
no seminário e certamente encontra-se esmiuçada nos Anais do encontro temático. Importa,
no entanto, mencionar que a razão mais essencial, coerente com a própria História da
Justiça Marcial, é o fato de que ela foi instituída para julgar pessoas sujeitas a regime de
dever especial, caracterizado por exigência de conduta rigidamente disciplinada e por
sujeição constante a intervenções de alto risco. O exercício das profissões d’armas envolve,
não raro, decisões de vida ou morte, que devem ser tomadas em fração de segundo, daí
resultando, em bases muito comuns, submissão dos militares (e, em tempo de paz, muito
especialmente os policiais militares) a processos criminais, no cumprimento de sua missão
constitucional. Por outra ótica, aqueles que violam o juramento de bem servir, devido ao
conhecimento profundo que têm de sua profissão, poderiam com relativa facilidade turbar a
análise realizada por civis pouco afeitos a tais missões. Assim, a existência do Juiz Fardado
nos Conselhos constitui-se em dupla garantia: ao acusado, de julgamento dotado de
equidade, face às inegáveis peculiaridades e aos elevados riscos jurídicos de seu ofício; à
sociedade, de controle jurisdicional adequado em relação aos que detêm o poder das armas.
(Grifos nossos.)
A distinção entre Processo Penal Comum e Processo Penal Militar se baseia na
abordagem instrumental dos procedimentos de cada quanto aos bens jurídicos relacionados a
cada um desses ramos do processo penal.
Destacando-se que o CPPM está voltado aos preceitos próprios que envolvem a
caserna no tocante a ritos para crimes militares próprios como o delito de deserção.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da Violência e da Ameaça Implícita Contida no Tipo Penal Militar
Segundo o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, um dos requisitos
para a formação do acordo de não persecução penal, além da pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, é a exigência de que a infração penal tenha sido praticada sem violência
ou grave ameaça.
Já no caso do sursis processual, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, o
requisito é a pena mínima cominada de 1 (um) ano restritiva de liberdade, independentemente
da presença de violência ou grave ameaça da conduta.
Entretanto, percorrendo os tipos do Código Penal Militar nos quais a pena
privativa de liberdade é inferior a 4 (quatro) anos, vislumbra-se que há implicitamente
uma elevada carga de violência ou de grave ameaça da conduta delituosa, pois a prática
de uma infração penal militar por um militar, alguém instruído para o combate de guerra por
meio de ferramentas bélicas com alto poder destrutivo, mostra-se enormemente intimidador à
cadeia de comando e à sociedade.
Algumas figuras típicas da legislação penal militar nas quais a simples visão do
homem médio não identificaria qualquer violência ou grave ameaça, sob a ótica da
disciplina e hierarquia, são revestidas de profundo grau de violência e ameaça
justamente por serem realizadas por um profissional das armas, instruído
disciplinarmente ao combate.
Como exemplo da violência ou da ameaça inerente ou implícita, podemos citar
os crimes do capítulo relativo à insubordinação, o delito de desacato a superior, de
prevaricação, de condescendência criminosa e o conserto para os crimes de motim ou de
revolta.
Os crimes rotulados como insubordinação são tratados entre os arts. 160 a 162
do Código Penal Militar, que se faz necessário transcrevê-los:
Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço
Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o
agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade.
Desrespeito a símbolo nacional
Art. 161. Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato
que se traduza em ultraje a símbolo nacional:
Pena - detenção, de um a dois anos.
Despojamento desprezível
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 162. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por
menosprezo ou vilipêndio:
Pena - detenção, de seis meses a um ano.
Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o fato é praticado diante da tropa, ou em
público.
Tais delitos, dentro de uma Organização Militar, onde a palavra convence e o
exemplo arrasta, a hierarquia e a disciplina são os pilares da ordem e da correção, são
naturalmente violentos e há na sua composição uma grave violência não somente para com o
superior hierárquico, mas para com a sociedade como um todo.
Como as Forças Armadas têm como função precípua a defesa da Pátria e do
estado democrático de direito, por isso detêm a maior concentração do poder das armas, da
força bélica letal, haja vista que em suas mãos pode estar a sobrevivência do Estado brasileiro
numa situação de conflito armado, o desrespeito hierárquico é inadmissível, não pode ser
cultivado nem tolerado em hipótese alguma.
É muito sério e perigoso, num ambiente em que seus membros são especialistas
no uso de armas de fogo, que o inferior afronte ou desrespeite seu superior, e a solução penal
não seja condizente com a gravidade da conduta apenas pela simples análise da pena in
abstrato, na medida em que o militar insubordinado é potencialmente temerário à sociedade:
se tem coragem de alterar, infringir e confrontar o superior, imagina com o cidadão comum?
Neste cenário, a resposta possível é que os instrumentos consensuais objetos
deste IRDR não têm a aptidão de reparar as lesões das condutas criminosas que violam os
preceitos da hierarquia e da disciplina, por serem mecanismos inaptos à reprovação e
prevenção de condutas criminosas nos quartéis.
Com tal recorte, a título ilustrativo, a prevaricação e a condescendência
criminosa nos domínios dos quartéis são muito mais graves do que na esfera civil, já que
abalam a estrutura da hierarquia e da disciplina de maneira excessivamente extensiva:
Prevaricação
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
(...)
Condescendência criminosa
Art. 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo,
ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente:
Pena - se o fato foi praticado por indulgência, detenção até seis meses; se por negligência,
detenção até três meses. (Grifos nossos.)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prevaricação e a condescendência criminosa se revelam gravíssimas, pois são
transgressões que afetam a hierarquia e o pundonor militar. Naquele crime, o militar se recusa
a agir desmerecendo a exigência legal, já neste o agente é condescendente com a conduta
imprópria do subordinado.
Permissão do sursis processual e do ANPP ao militar que prevaricou ou
condescendeu criminosamente pode abalar as estruturas da hierarquia e da disciplina,
desmoralizar o comando ao passar a mensagem para tropa de que tais atitudes são toleradas
porque, sob a ótica da repressão criminal, o infrator não sofre, no mínimo, a repercussão
negativa em termos de antecedentes criminais.
Quanto aos delitos de concerto para os crimes de motim ou de revolta,
tradicionalmente denominados de conspiração, que, em tese, não têm a violência ou a grave
ameaça perceptível de forma escancarada, são condutas de elevada periculosidade quando
perpetrados por homens que ostensivamente detêm o porte de arma como instrumento de
trabalho:
Conspiração
Art. 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no art. 149 deste
Código:
Pena - reclusão, de três a cinco anos.
Tal delito, pelo seu patamar mínimo de 3 (três) anos, estaria suscetível à
incidência do acordo de não persecução penal, mas, em temos de intensidade, no que se
refere aos bens jurídicos envoltos na disciplina e na hierarquia, não seria adequado aplicar os
institutos despenalizadores à reprovação da conduta, levando-se em conta o risco social pela
análise dos tipos que descrevem o motim e a revolta
30.
O motim, independentemente das circunstâncias, é um dos delitos mais nefastos
do Código Penal Militar do ponto de vista da perturbação da disciplina e da hierarquia, o que
justifica a Constituição proibir o direito de greve (art. 142, IV, da CF), proibição que se
estende aos policiais e aos corpos de bombeiros militares como forças auxiliares e reservas
do Exército, incumbidas de zelar pela segurança pública nos Estados e no Distrito Federal,
conforme o art. 144 da CF.
Como a função dos militares é a defesa da pátria (as Forças Armadas) e a
preservação da segurança pública (as polícias militares), os delitos arrolados neste trecho
exemplificam que as suas práticas são revestidas de altíssima periculosidade social e de
potencial instabilidade da ordem social democrática.
Além do mais, tais crimes podem estar associados, por conexão ou ser atos
preparatórios, aos crimes contra o estado democrático de direito, principalmente os que vão
de encontro às instituições democráticas e às instituições democráticas no processo eleitoral:
CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA AS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS
Abolição violenta do Estado Democrático de Direito
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático
de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.
Golpe de Estado
Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente
constituído:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à
violência.
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS NO
PROCESSO ELEITORAL
Interrupção do processo eleitoral
Art. 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação
indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela
Justiça Eleitoral:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Violência política
Art. 359-P. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou
psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, além da pena correspondente à
violência.
Sem propósito sensacionalista algum, a história nos revela que os grandes
movimentos de tomadas de poder, de insurreição contra o poder legalmente constituído, em
resumo, de golpes de estado, tiveram nos seus seios levantes com participação de militares,
independentemente se de tendência ideológica de direita ou de esquerda, subvertendo os
preceitos da hierarquia e da disciplina, substituindo a função de defesa da pátria pela
atividade política do exercício do poder a qualquer custo.
Isso mostra que os crimes voltados à insubordinação, o delito de desacato a
superior, de prevaricação, de condescendência criminosa e o conserto para os crimes de
motim ou de revolta, a título de exemplos, não são compatíveis com o acordo de não
persecução penal mesmo que o mínimo legal de pena privativa de liberdade seja abaixo do
patamar de 4 (quatro) anos, haja vista que, nas suas essências normativas e políticas, são
extremamente violentos, contendo elevado grau de ameaça institucional ao próprio estado de
direito.
No mesmo contexto, norma convalidada pelo Supremo Tribunal Federal por
meio do HC 119567, o art. 88 do próprio Código Penal Militar
31 prevê expressamente a
inaplicabilidade da suspensão condicional da pena a determinados delitos considerados como
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

propriamente militares, entre eles o crime de desrespeito a superior contido no art. 160 do
CPM:
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito de desrespeito a superior estaria legalmente nos limites do sursis
processual e do acordo de não persecução penal se considerado o mínimo da sanção legal
estabelecida, mas tais institutos, consoante os fundamentos do art. 88 do CPM, não podem
ser aplicados na seara da Justiça Militar, sob pena de desprestigiar a hierarquia, incentivar a
balburdia e o desrespeito na caserna.
No aspecto, ainda, da disciplina e da hierarquia, o Código Penal Militar prevê,
da mesma forma que o Código Penal comum, os crimes contra a honra, os quais, em época
das redes sociais, tornaram-se mais corriqueiros devido à facilidade de injuriar, difamar ou
caluniar terceiros. Um dos sujeitos alvejados pode ser o comandante de uma das Forças
Armadas justamente por razões políticas, devido à insatisfação com o resultado do pleito
eleitoral pelo inferior hierárquico.
Observando os tipos destes crimes, pode-se chegar à conclusão de que são
desprovidos de violência ou de grave ameaça, assim suscetíveis do sursis processual ou do
ANNP, mas imagine-se que um inferior (soldado ao coronel), insatisfeito pelos resultados das
eleições, utilize as redes sociais para criticar, injuriando e difamando, o general que foi
designado Comandante Geral ou o coronel da PM nomeado ao cargo de Comandante Geral.
Tais críticas partindo de um militar, que deve respeito e obediência para com o
superior, não são de certa forma violentas por insuflar a sociedade e outros militares contra o
comando?
A aplicação do ANPP ou do sursis processual neste contexto seria suficiente à
reprovação e prevenção do crime para que outros militares não realizem a mesma conduta a
ponto até de instigar seguidores em redes sociais contra o comando?
Dessa forma, constatado que a conduta delituosa de competência da Justiça
Militar evidencie afronta aos preceitos da disciplina e da hierarquia, como forma de
preservação da higidez hierárquica, o mais adequado é não tolerar em hipótese alguma a
incidência dos institutos da justiça consensual como o ANPP e o sursis processual.
Caso contrário, induz-se a tolerar a indisciplina nas organizações militares, a
contaminação dos quartéis de forma irrestrita e irresponsável por militares interessados na
carreira política, sem o primaz compromisso da defesa da Pátria ou da missão de zelar
primordialmente pela segurança pública.
Tudo isso é um quadro que pode acarretar instabilidade não somente no interior
dos quartéis pela normalização do desrespeito ao superior hierárquico, mas também
impulsionar que agentes militares se encorajem a usar do conhecimento tático, operacional e
bélico contra a sociedade como um todo.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, qualquer afrouxamento da rigidez militar precisa ser sopesada quanto
aos reflexos da medida à cadeia de comando, na verificação do comprometimento dos pilares
da disciplina e da hierarquia, bem como nos efeitos sociais, considerando que os militares são
cidadãos preparados pelo Estado ao manuseio das armas de fogo.
Da Declaração de Indignidade do Oficial e da Pena Acessória de Exclusão da Praça
Há entraves lógicos de aspectos constitucional e legal que embaraçam as
possibilidades de eventual aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal e do sursis
processual indistintamente na Justiça Militar como nos casos das penas de
indignidade/incompatibilidade ou exclusão do militar das Forças Armadas decorrentes da
aplicação de pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
Inicialmente, a Constituição Federal estampa a previsão da perda do posto e da
patente do oficial declarado indigno com o oficialato ou com ele incompatível:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Grifos nossos.)
Observando o destaque do inciso VII que estabelece uma presunção
(constitucional) de julgamento por indignidade ou incompatibilidade para o oficial
condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, de imediato, considerando
que o ANPP estipula uma pena inferior aos 4 (quatro) anos em abstrato para sua
aplicabilidade, implicaria que com tal patamar o art. 28-A do CPP derrogou a indignidade
para o oficialato entre as penas de 2 (dois) a 4 (quatro) anos?
No tocante à praça, o Código Penal Militar, com rigor de precisão, também
impõe obrigatoriamente a exclusão das Forças Armadas para quem for condenado a uma pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.
Visualizando os incisos VI e VII do art. 142 da CF, bem como a regra do
art. 102 do CPM, além da indagação já feita de como ser possível o ANPP aos réus
militares caso o crime cometido possa ser apenado com pena superior a 2 (dois) anos,
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mas a pena mínima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos? Isso não interferiria na
competência original dos tribunais militares do Brasil?
O MPM poderia exigir a exclusão do militar como uma das condições para
formalizar o ANPP ou o sursis processual? O ANPP, não contemplando a
indignidade/incompatibilidade ou exclusão do militar, violaria as finalidades da
hierarquia e da disciplina? Haveria contrariedade das exigências do art. 142, VI e VII,
da Constituição Federal?
São questionamentos sem respostas a priori, mas não se vislumbra possível a
concretização de acordo de não persecução nem de sursis processual toda vez que há a
possibilidade da consequência da declaração de indignidade ao oficialato, bem como da
hipótese de aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sob pena de violar
preceitos determinados pela Constituição Federal e pelo CPM:
Perda do posto e da patente. Recurso extraordinário - "É tradição constitucional brasileira
que o oficial das Forças Armadas só perde posto e patente, em virtude de decisão de órgão
judiciário. No regime precedente à Emenda Constitucional n. 1, de 1969, a perda do posto e
patente podia decorrer da simplificação da pena principal privativa de liberdade, desde que
superior a dois anos; tratava-se, então, de pena acessória prevista no Código Penal Militar
(...). Não se pode equiparar a decisão prevista no art. 93, §§ 22 e 32 da Constituição, à
hipótese de decisão de Conselho de Justificação (Lei n. 5 .836, de 5/1 2/1972). Por força da
decisão de que cuida o art. 93, §§ 22 e 32, da Lei Maior, pode ser afastada a garantia
constitucional da patente e posto. Nesse caso, a decisão possui natureza material e
formalmente, jurisdicional, não sendo possível considerá-la como de caráter meramente
administrativo, à semelhança do que sucede com a decisão de Conselho de justificação. Cabe,
assim, em princípio, recurso extraordinário, de acordo com o art. 119, III, da Constituição,
contra acórdão de Tribunal Militar permanente, que decida nos termos do art. 93, §§ 22 e 32,
da Lei Magna. Aplica-se idêntico entendimento, em se tratando de oficial Policial Militar e
de decisão de Tribuna Militar estadual" (STF, RE 04/3/87, Rel. Min. Néri da Silveira, Dj de
9/9/1988). (Grifos nossos.)
Em razão disso, a eventual concessão do direito ao Acordo de Não Persecução
Penal-ANPP ou de Sursis processual a militares é matéria que padece de regulamento legal,
de tratamento próprio pelo legislador, pois o art. 28-A do CPP, ao estabelecer o
patamar mínimo in abstrato de pena privativa de liberdade para o ANPP foi de encontro
aos comandos constitucionais acerca da indignidade dos oficiais e da pena acessória de
exclusão das praças com previsão no CPM.
Requer mencionar, embora não recepcionado pela CF de 1988, que o art. 100
do Código Penal Militar explicitamente contém a preocupação em resguardar o pundonor, a
ordem, o decoro, a decência e o exemplo, englobando diversas hipóteses de delitos passíveis
de indignidade cujas penas mínimas possibilitariam a Suspensão Condicional de Processo e
do ANPP:
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
O intuito disso foi preservar a disciplina e a hierarquia nos quartéis, posto
que crimes compreendidos pelo senso comum como de médio e de menor potencial
ofensivo, segundo a pena mínima fixada de forma abstrata, quando ocorrem na caserna,
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

geram desconforto e quebram a relação de confiança entre comando e comandados,
tornando insustentável a permanência do agente infrator da norma penal nos quadros da
corporação.
Sob pena de invasão da competência do Poder Legislativo ou até mesmo de
descumprimento da vontade do Constituinte que fixou a competência dos tribunais
militares à imposição da pena de indignidade ou incompatibilidade, inalterado o atual
desenho normativo, não cabe ao Judiciário, nem mesmo em sede do Incidente de Resolução
de Demanda Repetitiva-IRDR, impor no mérito da questão o cabimento dos institutos
consensuais em análise aos réus militares.
Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, no ARE 1320744/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu, como
medida de preservação do pundonor militar, a competência da Justiça Militar para decretar a
perda do posto, da patente ou da graduação de um (policial) militar que teve uma sentença
condenatória, sem importar a natureza do crime cometido:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE
NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E
DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO.
POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA
COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE
CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E
ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA
GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO
IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA
DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL,
ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E
DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU
MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
COM FIXAÇÃO DE TESE.
1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo
público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum
(art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem
como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que
há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da
graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE
1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de
05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe
de 15/12/2021).
2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido
respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual
da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta
disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE
691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929
AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE
1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I,
"b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial
militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime
comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem
como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de
crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel.
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-2. ED/MG, Rel.
Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel.
Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-
AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de
30/03/2021);
4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar
aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e
ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da
Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e
RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020).
5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como
medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do
Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam
incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.
6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125,
§4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial,
independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo
agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou
graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum,
tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense
exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na
caserna.
7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses:
"1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença
condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal
Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125,
§4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de
Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do
Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das
praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do
crime por ele cometido". (ARE 1320744/ DF, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Plenário,
Decisão de: 23/6/2023. DJE: 10/7/2023). (Grifos nossos.)
Dessa forma, pela função institucional e política almejada com a indignidade
dos oficiais ou a exclusão das praças, não procede o argumento do Ministério Público Militar
de que a rápida resolução do litígio penal por meio do ANPP é uma circunstância mais crucial
para manter a hierarquia e a disciplina em virtude da disposição do § 2º do art. 42 da Lei
6.880/1980 (Estatuto dos militares):
Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção
ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.
(...)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º. No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando
forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime". (Grifo nosso.)
Pelo viés somente literal, não é possível concluir, na maneira feita pelo
MPM, que a celebração de um acordo de não persecução penal leva à "justiça" do
comandante, que poderá reprimir de forma disciplinar e imediata os ilícitos ao invés de
esperar a punição do processo penal, assim, transmitindo o exemplo para a tropa e mantendo
a disciplina.
Apontou o MPM, ainda, que isso atingiria o efeito preventivo geral na
tropa de forma tão eficiente quanto aqueles observados após um processo criminal, por
não ser raro o licenciamento das fileiras da Força durante a instrução, para cumprir eventual
pena, ou as regras impostas em sursis penal, quase sempre cabível, longe do ambiente
castrense.
Ao contrário, a leitura isolada do § 2º do art. 42 da Lei 6.880/1980 (Estatuto
dos Militares) conduz a uma interpretação restritiva no sentido de que apenas a sanção
referente à infração penal pode ser imposta no concurso de crime militar, de contravenção ou
de transgressão disciplinar, logo, eventual feito administrativo disciplinar não pode
transcender aos resultados fixados no acordo devidamente homologado.
Isso se deve porque, firmado o ANPP, que antecipa e substitui as consequências
finais da persecução penal, o processo administrativo disciplinar não poderia alcançar
desfecho mais amplo do que as partes acordaram, uma vez que isso seria mais gravoso do
que o processo penal obstado pelo pacto.
Dessa forma, entender que o âmbito disciplinar seria capaz de imputar sanções
como a exclusão ou indignidade, as quais não seriam possíveis como condições do ANPP,
seria desestimular aos acusados militares pactuar ANPP, pois, como negócio jurídico adstrito
à vontade das partes, o indivíduo analisa as propostas do ANPP de forma sistemática,
verificando o que é melhor para si e sua família, ou seja, exerce juridicamente o direito de
barganha.
Assim, o militar, em vez de aderir ao ANPP, terá o interesse em enfrentar o
processo penal, já que, enquanto estiver respondendo ao processo, administrativamente não
será excluído das Forças Armadas, isto é, mantendo o seu emprego e a sua remuneração.
Mesmo com a admissão de a esfera disciplinar adentrar na análise
correcional após o cumprimento do ANPP, não é garantia da celeridade de maneira a
atingir a exclusão do militar imediatamente, porque, não somente impele respeitar o
processo administrativo com suas fases e recursos, a decisão administrativa é passível de
revisão na seara da Justiça Federal comum, com todas as possibilidades de recursos e de
alcance de nulidades, seja do processo cível em si, como do processo administrativo
impugnado.
Por outro lado, a confissão circunstanciada em sede de ANPP não significa a
possibilidade do seu uso de forma indiscriminada em eventual lide administrativa
disciplinar, uma vez que, caso haja retratação da confissão ou o descumprimento do acordo,
tal confissão não pode ser utilizada como evidência ou elemento de provas durante a
instrução criminal justamente por não ser submetida ao crivo do contraditório:
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO,
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE ILICITUDE DE PROVAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. RECONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO
PARA ABSOLVER O PACIENTE.
1. A existência de questão decidida pelo Tribunal de origem é requisito específico de
inauguração da atribuição desta Corte em feitos não originários, conforme o art. 105 da CF,
seja em recurso especial ou em habeas corpus. Mesmo em matéria penal, de ordem pública, há
necessidade do prévio debate para que se viabilize a análise da instância superior. A
providência é necessária inclusive para não suprimir da parte a oportunidade de decisão
favorável aos seus interesses nas instâncias antecedentes.
2. As teses de incompetência absoluta do juízo (inobservância da prerrogativa de foro), de
ofensa ao princípio da correlação e de ilicitude de provas deixaram de ser deduzidas em
apelação e, por tal motivo, não foram enfrentados pela Corte a quo. Não cabe a este Superior
Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.
3. Conforme expressa previsão do art. 155 do CPP, "O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
4. Se a sentença condenou o paciente por falsidade ideológica e reconheceu a autoria
delitiva exclusivamente com lastro em elementos produzidos na fase extrajudicial
(depoimentos prestados durante o inquérito policial e ao Promotor de Justiça, além de
confissão do celebrante de ANPP), não reproduzidos durante a instrução criminal e não
submetidos ao devido contraditório, é de rigor reconhecer a insuficiência do standard
probatório que autorizaria a condenação.
5. Demonstrada a ofensa ao art. 155 do CPP, impõe-se a absolvição do paciente nos termos
do art. 386, VII, do CPP.
6. Habeas corpus parcialmente concedido e, nesta extensão, concedido para absolver o réu
(STJ, HC 756907/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 99/9/2022). (Grifos nossos.).
A conclusão juridicamente factível é no sentido de que a Administração Militar
não pode considerar a confissão formalizada em ANPP como prova em Processo
Administrativo Disciplinar que investiga a mesma conduta correlata que ensejou a
formalização do acordo penal.
Ademais, ainda que se admitisse a confissão emprestada no ANPP, não se pode
esquecer que a aceitação de qualquer prova emprestada está sujeita à garantia do
contraditório das partes, após sua reprodução nos autos do PAD, e à restrição de seus efeitos
probatórios.
Então, se não houver retratação posterior (art. 200 do CPP), a prova só poderá
ser considerada na formação da convicção do administrador/julgador se corroborada por
outras evidências obtidas por meio de um processo legal adequado (originadas da ação penal
relacionada ou coletadas no próprio PAD).
Do Risco da Proteção Deficiente à Disciplina e à Hierarquia Militar
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além de afetar a competência do Tribunal Militar na eventualidade da formação
do ANPP ou de concessão do sursis processual, é necessário, na discussão da justiça
consensual aos acusados militares, não menosprezar que os ventos que abalam as
estruturas políticas de uma nação, perturbam a democracia e interferem na
legitimidade do voto, geralmente, estão relacionados com o declínio da coesão da hierarquia
e da disciplina da caserna, culminando até na tirania, na desobediência civil e na desordem
social.
Em razão disso, requer para toda ação legislativa, de política pública ou
jurisdicional em torno da caserna, a necessária proteção dos bens que a hierarquia e a
disciplina tutelam (a defesa da Pátria e a segurança pública), para que não se promova
proteção deficiente às instituições militares e não resulte em impacto desproporcional à
sociedade, aos cidadãos comuns.
Não se pode olvidar em circunstância alguma que o militar é um cidadão
instruído em armas, ao combate, à guerra. Possui o aprendizado de técnicas bélicas que, se
empregadas indevidamente, geram o risco de causar grave perturbação social, de temor em
comunidades carentes e de violência contra o próprio Estado.
Para isso, a título de ilustração, faço uma indagação: de onde nascem as
milícias
32? Ostensivamente, de conhecimento público e notório, o registro de grupos
paramilitares, abastecidos por membros das polícias militares ou de ex-militares no geral
33,
promovendo ocupação de territórios em grandes metrópoles e gerando o terror à população
pela prática organizada de atividades ilegais, introduzindo os seus membros até na política
institucional
34.
Sempre houve uma exigibilidade histórica e normativa acerca da
hierarquia e da disciplina, uma vez que a harmonia e a efetividade destes princípios
junto às instituições militares de uma nação representam a manutenção e a estabilidade
do Estado democrático de direito, evitando-se que aventureiros e indisciplinados tentem a
sorte por meio de motins, golpes e revoluções.
Ademais, é bom lembrar que o Brasil atualmente é o segundo maior
consumidor de cocaína. Organizações como Comando Vermelho e Primeiro Comando da
Capital são articuladores do tráfico internacional de drogas e tem ramificações para além do
território nacional.
As Forças Armadas anualmente incorporam em suas fileiras milhares de jovens
para o serviço militar variável. Homens com 18 (dezoito) anos ingressam como soldados, são
lhes ministradas noções de organização, de manuseio de armas (fuzil e pistola) e são
adestrados nos princípios da hierarquia e da disciplina.
São garotos geralmente oriundos de comunidades nas quais, infelizmente,
impera o tráfico de entorpecentes e facções criminosas que praticam todo o tipo de violência.
Percebe-se que jovens militares são instruídos a uma conduta militar ilibada,
preparados minimamente para atuar em situação de conflito ou nos casos da garantia da lei e
da ordem no apoio à segurança pública.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para isso, exige-se rigor disciplinar dos jovens militares, algo que não é
somente alcançado pelo regimento administrativo disciplinar, mas também pelo
exercício do exemplo de que eventuais práticas criminosas ou de indisciplinas são
adequadamente punidas.
Então, qual seria o efeito, em termos de prevenção geral negativa, ao jovem
militar que sabe que um colega de farda cometeu um crime, mas não teve consequência
prática alguma quanto à carreira justamente porque formalizou o acordo de não persecução
penal ou de sursis processual, não resultando sequer em anotação negativa para efeitos de
antecedentes e reincidência?
O perigo reside justamente na violência e na grave ameaça implícita que
reside em muitos dos tipos penais inscritos no Código Penal Militar. Aquele que desacata
o superior ou conserta para fins de motim tem coragem e audácia para empreitadas delituosas
de repercussão muito maior em termos de gravidade.
Pode induzir, devido ao desprestígio da cadeia de comando, falhando a
hierarquia e a disciplina, à cooptação de policiais militares por facções criminosas/milícias e
ao abastecimento ao tráfico de mão de obra qualificada com treinamento militar pelo
manuseio de armas de jovens conscritos das comunidades.
Esse panorama é reflexo do risco da ineficaz correição da conduta criminosa
quanto aos aspectos da preservação da hierarquia e da disciplina, da falta de consequências
mínimas e do exemplo, do tratamento penalmente adequado ao cidadão que, por livre
escolha, faz parte das Forças Armadas e, por isso, especialista no exercício da força estatal
pelos instrumentos bélicos.
Preocupa os efeitos sistemáticos disso tudo. Em vez de funcionar como
mecanismo de redução da população carcerária, o ANPP e o sursis processual no caso
dos crimes militares, justamente pela ausência dos efeitos da prevenção geral negativa da
pena como exigência lógica dos princípios da disciplina e da hierarquia, seriam indutores de
mais crimes.
Da Insuficiência Normativa Acerca da Aplicação do Sursis processual e do ANPP na
Seara da Justiça Militar
Ainda, se fosse admissível cogitar a aplicação do sursis processual e do ANPP
na Justiça castrense pela interpretação sistemática do art. 3º do CPPM, tal possibilidade
esbarraria em limitações quanto à densidade normativa, em termos de intensidade, com o
balanceamento necessário das finalidades que envolvem os princípios da hierarquia e da
disciplina como bens jurídicos que regulam e fundamentam a razão de existir de uma Justiça
especializada e de um Código Penal próprio diferente do CP comum.
Primeiramente, em termos de insuficiência normativa, o que já foi dito nesse
texto, tem-se a contradição pelo art. 90-A da Lei nº 9.099/95 vedar literalmente o sursis
processual na esfera judicial militar, implicação legal que o art. 28-A do CPP não derrogou
explícita nem implicitamente, salientando que a proibição do sursis processual
automaticamente, por questão lógica, resultaria na inibição também do ANPP.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra barreira, extraída por uma interpretação sistemática e abordada no último
item, a fixação do patamar de pena mínima de 4 (quatro) anos em abstrato de pena privativa
de liberdade como requisito ao ANPP é uma contraposição à imposição à declaração de
indignidade do oficial e à exclusão da praça, ambos, quando condenados a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos.
Ora, o sursis processual e o ANPP jamais podem ser um mecanismo de
livramento de militares que praticaram delitos de considerável gravidade, cuja consequência,
ao nível da Constituição Federal e do Código Penal Militar, devido à ordem moral que não se
coaduna com pundonor militar, é a expulsão do agente público
35:
“Dessa forma, em primeira instância, ou mesmo em sede de tribunal por ocasião de uma
confirmação de condenação oriunda do primeiro grau ou em competência originária, a
condenação pelo crime (comum ou militar, como dispõe o inciso VII do § 3º do art. 142 da
CF) a pena privativa de liberdade superior a dois anos deve ser decidida sem preocupação
quanto à pena acessória. Confirmada a condenação, perante o tribunal competente, será
inaugurada, por representação do representante do Ministério Público, uma nova questão,
não mais de ordem penal militar, mas de ordem ética, materializada pelo julgamento acerca
da indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato.
Assim, podemos sacramentar, em poucas e resumidas palavras, que não mais existe (aliás,
nunca existiu no plano constitucional) a pena acessória de perda do posto e da patente, e sim
um julgamento ético para aferir a indignidade/incompatibilidade para com o oficialato, que
tem natureza jurídica de efeito da condenação, julgamento esse que, mesmo havendo
condenação superior a dois anos, poderá ser favorável ao oficial sem resultar na perda do
posto ou da patente. O efeito da condenação não é a perda do posto e da patente, e sim a
submissão ao julgamento ético, que pode reconhecer a indignidade/incompatibilidade do
oficial para manter-se no oficialato, ocasião em que perderá o posto e a patente, ou, ao
contrário, entender, eticamente e arrimado em vários critérios, e não só na condenação
superior a dois anos (vida pregressa, conduta profissional etc.), que, apesar da condenação, o
oficial mereça manter seu posto e patente.” (Grifos nossos.)
Inclusive usar o exemplo do Direito comparado como fundamento a legitimar o
ANPP e o sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União sem a demonstração da
forma que os institutos consensuais em terras alienígenas não violam a disciplina e a
hierarquia nas Forças Armadas, é cometer os mesmos equívocos dos que defendem a
aplicação somente pela literalidade do art. 28-A do CPP e do art. 89-A da Lei 9.099/95.
Por esse viés, em manifestação de estimado louvor da lavra dos Magistrados da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição da Justiça Militar, por ilustrar o exemplo da Justiça
Consensual no âmbito da Justiça Militar norte-americana como argumentos a favor da
aplicabilidade do ANPP aos militares no Brasil, o estudo traz elementos concretos que ainda
requerem ação regulamentar do Poder Legislador para se adequar à realidade brasileira:
III - DIREITO COMPARADO - PLEA AGREEMENT NO SISTEMA PENAL MILITAR
NORTE-AMERICANO
Os processos da Justiça Militar norte-americana se orientam pelo Código Uniforme de Justiça
Militar - UCMJ e pelo Manual para Tribunais-Marciais - MCM. O Código Uniforme consta
do Título 10, Subtítulo A, Parte II, Capítulo 47 do Código de Leis dos Estados Unidos da
América - USC e foi instituído por lei aprovada pelo Congresso americano. O Manual para
Tribunais-Marciais, por sua vez, é uma ordem executiva emitida pelo Presidente dos Estados
Unidos. Cada uma das Forças, no entanto, pode complementar o MCM para atender às suas
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessidades peculiares. Por exemplo, o Exército usa o Regulamento 27-10. A Marinha e o
Corpo de Fuzileiros Navais usam o Manual para o Juiz Advogado Geral, e a Força Aérea usa
as Instruções da Força Aérea.
Em 2016 ocorreu uma importante reforma na Justiça Militar americana, que visou
modernizar os seus institutos e conferir maior transparência aos seus julgamentos. A mudança
foi promovida pelo general do Exército Martin Dempsey, que propôs uma revisão sistemática
do UCMJ e MCM ao Secretário de Defesa em 2013, defendendo que as mudanças são
necessárias para garantir que as leis e os regulamentos militares acompanhem o momento
atual da sociedade americana.
A Lei de 2016 introduziu expressamente a possibilidade do plea agreement (modalidade
de plea bargain) no Código Uniforme de Justiça Militar e no Manual para Tribunais-
Marciais. No Código Uniforme de Justiça Militar o instituto é previsto no art. 53a de seu §
853a, e permite que, a qualquer momento antes do julgamento do processo criminal, a
autoridade de convocação (comandante militar) e o acusado firmem acordo de confissão de
culpa com a redução de acusações e/ou de penas. O instituto é regulamentado pela regra 705
do Manual para Tribunais-Marciais. O plea agreement se assemelha ao acordo de não
persecução penal previsto na legislação brasileira.
Mediante recomendação do advogado do julgamento, em troca de assistência substancial do
acusado na investigação ou na ação penal de outra pessoa que cometeu um crime, o juiz
militar pode aceitar um acordo de confissão que preveja uma pena inferior a que é
estabelecida como mínima obrigatória pelo crime praticado (art. 53a (c)(1)e(2)). Esta outra
modalidade de acordo é equivalente à colaboração premiada prevista na legislação
brasileira.
As negociações preliminares para o acordo de confissão de culpa se estabelecem entre o
advogado de julgamento (que exerce as funções de promotor) e o advogado de defesa. Os
termos do acordo, no entanto, devem ser aprovados pela autoridade de convocação
(comandante militar do acusado). Posteriormente, o acordo firmado entre a autoridade de
convocação e o acusado. Somente a autoridade de convocação pode vincular a Corte aos
termos do acordo. Cabe observar que o acordo pode envolver a aplicação de pena privativa
de liberdade, de pena não privativa de liberdade e de multa. A possibilidade do acordo prever
a imposição de pena privativa de liberdade na legislação americana constitui distinção
importante em relação aos institutos negociais previstos na legislação brasileira.
Como também ocorre na previsão brasileira, o juiz militar de uma corte marcial geral ou
especial não pode participar de discussões entre as partes sobre possíveis termos e condições
a serem estabelecidas em um acordo de confissão (art. 53a, (2)). O Juiz limita-se a examinar a
legalidade e voluntariedade do acordo (art. 53a, (b)). Após a aceitação pelo juiz militar de
uma corte marcial geral ou especial, um acordo de confissão vinculará as partes e a própria
corte marcial (art. 53a, (d)).
Antes da reforma de 2016, a autoridade de convocação podia firmar com o acusado acordos
de pré-julgamento (pretrial agreement) nos quais o acusado prometia se declarar culpado e a
autoridade de convocação prometia limitar os efeitos da sentença a ser posteriormente
imposta no julgamento quando o caso chegasse a ela para propor uma ação perante a corte
marcial. Depois que o acusado confessava a culpa no curso do processo, o juiz militar
examinava o acordo e assegurava-se que o acusado tenha entendido perfeitamente a sua
situação jurídica. Depois que o juiz aceitava o acordo, a autoridade de sentença (o juiz militar
ou órgão colegiado) proferia a sentença sem o conhecimento da limitação da sentença que a
autoridade de convocação acordou. O acordo ficava em autos apartados do processo de
conhecimento para que o julgamento não fosse influenciado pelos termos do acordo. Como a
base do acordo era o poder de clemência da autoridade de convocação, também era possível
que a autoridade de convocação firmasse acordos após o julgamento do caso (post-trial
agreement).
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a reforma promovida pela lei de 2016, os acordos de pré-julgamento foram substituídos
pelos acordos de confissão (plea agreement) que são previstos expressamente no Código
Uniforme de Justiça Militar. O acordo de confissão produz uma limitação de sentença que
atua diretamente sobre o poder da Corte Marcial. No novo sistema, uma vez que o acordo de
confissão é aceito pelo juiz militar, a Corte fica a ele vinculada. A Corte conhecerá
previamente o acordo e as limitações que foram estabelecidas à sentença. Atualmente, o
acordo produz uma limitação à sentença que se estabelece logo ao início do processo e é
conhecida por todos os envolvidos.
Os acordos na Justiça Militar Americana começaram a ser realizados em 1953 sob uma
perspectiva mais conservadora que temia pela ocorrência de abusos contra os direitos dos
acusados. A longa trajetória de utilização dos acordos permitiu amadurecer o instituto e
utilizá-lo em casos complexos. Nos dias atuais, o âmbito de aplicação dos acordos foi
significativamente ampliado, proporcionando ao acusado e à autoridade convocadora
oportunidades ilimitadas de barganha entre si para estabelecer condições e punições que não
sejam proibidas por lei ou que contrariem as orientações emitidas pelo Presidente dos Estados
Unidos para as punições. A ampla possibilidade de estabelecer condições e punições nos
acordos é prevista expressamente no Código Uniforme de Justiça Militar - § 853a - art.53a.,
bem como no Manual para Tribunais-Marciais – Regra 705(c)(2)(G) e (d)(3), que somente
ressalvam a admissibilidade das condições e punições que se apresentem expressamente
proibidas. Nesse contexto, são acordadas punições não privativas de liberdade e multas.
A doutrina americana entende que eventual resistência da autoridade de convocação à
negociação da pena a ser imposta em razão da prática de crime militar é contraproducente
para os fins do Direito Penal Militar nas Forças Armadas americanas e, por isso, o acordo é
incentivado pelo governo. Entende-se que, se o governo puder garantir uma condenação por
confissão de culpa, haverá uma economia importante no tempo e nas despesas de um caso
contencioso. (Grifos nossos.)
O exemplo em referência demonstra que a magnitude da consensualidade na
Justiça Militar norte-americana diverge dos parâmetros legais do sursis processual e do
acordo de não persecução penal, reforçando a necessidade de que os institutos negociais
sejam instituídos na Justiça Militar por meio de ação do legislador, mas de forma a preservar
os princípios da hierarquia e da disciplina.
Chama atenção que o primeiro modelo negocial da Justiça Militar dos EUA,
destacados pelos Juízes da JMU, trata-se do dispositivo do parágrafo 853a do art. 53ª do
Código Uniforme de Justiça Militar, o qual requer processo de julgamento em andamento
para a constituição do acordo (plea agreement):
“(...) a qualquer momento antes do julgamento do processo criminal, a autoridade de
convocação (comandante militar) e o acusado firmem acordo de confissão de culpa com a
redução de acusações e/ou de pena”. (Grifo nosso.)
O acordo de não persecução penal antecede à fase processual, enquanto o sursis
processual tem como requisito o recebimento da denúncia, mas ambos não abordam a
redução de acusações nem pressupõem a possibilidade de aplicação de penas, não se fala
em condenação, mas em condições alternativas à pena privativa de liberdade.
O outro tipo negocial, mas com equivalência ao pacto de não persecução penal
estabelecido na legislação do Brasil, é previsto no art. 53a (c)(1)e(2) do Código Uniforme de
Justiça Militar da seguinte forma:
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“em troca de assistência substancial do acusado na investigação ou na ação penal de outra
pessoa que cometeu um crime, o juiz militar pode aceitar um acordo de confissão que
preveja uma pena inferior a que é estabelecida como mínima obrigatória pelo crime
praticado.” (Grifo nosso.)
Semelhança ao ANPP reside no ponto de a formação do pacto anteceder à
ação penal militar, no entanto não corresponde à aplicação de condições alternativas à
pena privativa de liberdade, haja vista, taxativamente, dispor que o juiz militar pode
acatar um acordo de confissão que estabeleça uma pena inferior à mínima necessária
para o crime cometido.
Analisando que destoam dos objetos deste IRDR, cabe destacar que os dois
modelos referem que quem homologa o acordo é o Juiz Militar, e não a Corte Militar
(Conselho Permanente ou Conselho Especial no Brasil), algo que contraria a determinação
da Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União quanto à competência:
Da Competência do Juiz Federal da Justiça Militar
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça;
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança contra ato de autoridade
militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por oficial-
general;
II - relaxar, quando ilegal, em despacho fundamentado, a prisão que lhe for comunicada;
III - manter ou relaxar prisão em flagrante e decretar, revogar ou restabelecer prisão
preventiva de indiciado ou acusado, em despacho fundamentado em qualquer caso, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 28 desta Lei;
IV - requisitar de autoridades civis e militares as providências necessárias ao andamento do
feito e esclarecimento do fato;
V - determinar a realização de exames, perícias, diligências e nomear peritos;
VI - formular ao réu, ofendido ou testemunha suas perguntas e as requeridas pelos demais
juízes, bem como as requeridas pelas partes para serem respondidas por ofendido ou
testemunha;
VII - relatar os processos nos Conselhos de Justiça e redigir, no prazo de oito dias, as
sentenças e decisões;
VIII - proceder ao sorteio dos conselhos, observado o disposto nos arts. 20 e 21 desta lei;
IX - expedir alvará de soltura e mandados;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

X - decidir sobre o recebimento de recursos interpostos;
XI - executar as sentenças, inclusive as proferidas em processo originário do Superior
Tribunal Militar, na hipótese prevista no § 3° do art. 9° desta lei;
XII - renovar, de seis em seis meses, diligências junto às autoridades competentes, para
captura de condenado;
XIII - comunicar, à autoridade a que estiver subordinado o acusado, as decisões a ele
relativas;
XIV - decidir sobre livramento condicional;
XV - revogar o benefício da suspensão condicional da pena;
XVI - remeter à Corregedoria da Justiça Militar, no prazo de dez dias, os autos de inquéritos
arquivados e processos julgados, quando não interpostos recursos;
XVII - encaminhar relatório ao Presidente do Tribunal, até o dia trinta de janeiro, dos
trabalhos da Auditoria, relativos ao ano anterior.
(...) (Grifos nossos.)
Emprestando-se as disposições do juiz de garantias, também implantadas
pelo famigerado pacote anticrime, percebe-se que o juiz singular, entre outras medidas na
fase inquisitorial, seria o responsável pela avaliação da legalidade e homologação do
acordo de não persecução penal:
Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de
investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.
Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação
criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à
autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:
(...)
XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de
colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. (Grifos nossos.)
Tal desdobramento pelo juízo singular entra em conflito com a tese fixada
no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de
Relatoria do Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, no qual esta Corte reconheceu a
competência do Conselho de Justiça para o julgamento do ex-militar que cometeu crime
militar durante a ativa, nos seguintes termos:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
A homologação do ANPP única e exclusivamente pelo magistrado togado
esvazia o sentido técnico do escabinato como mecanismo histórico de proteção da disciplina
e da hierarquia, já que os pares (militares) do acusado não participariam da análise do acordo,
verificando se os termos da deliberação atendem à higidez castrense.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, o alcance do ANPP nesses termos conflita com as considerações da tese
estabelecida, por possibilitar que o magistrado, sem a cooperação do Conselho, decida
sobre o acordo apenas pela ponderação da pena in abstrato e se a conduta é desprovida
de violência ou grave ameaça, porém sem verificação da violação e reprovação do
comportamento contrário à disciplina e à hierarquia.
Isso tudo explicita a insuficiência normativa dos institutos objetos deste
IRDR no tocante à densidade do objeto jurídico tutelado pelas finalidades da instituição de
uma Justiça especializada instrumentalizada por Código Penal próprio (CPM) e Código de
Processo Penal específico (CPPM).
Outro ponto. Os termos estabelecidos como pressupostos do ANPP e do
sursis processual, em determinas hipóteses, podem ser insuficientes à proteção do bem
jurídico e à reprovação da conduta. Esse foi o entendimento consignado pelo próprio
Supremo Tribunal Federal, em sede do RHC, ao excluir a aplicabilidade do ANPP aos
crimes de racismo e injúria racial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
OBSEVÂNCIA.
NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CRIME RACIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. A construção e o efetivo alcance de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos,
tal como previsto no preâmbulo da Constituição Federal, perpassa, inequivocamente, pela
ruptura com a práxis de uma sociedade calcada no constante exercício da dominação e
desrespeito à dignidade da pessoa humana.
2. A promoção do bem de todos, aliás, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação constitui um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º da Constituição Federal de 1988.
3. Assim, a delimitação do alcance material para a aplicação do acordo “despenalizador” e a
inibição da persecutio criminis exige conformidade com o texto Constitucional e com os
compromissos assumidos pelo Estado brasileiro internacionalmente, como limite necessário
para a preservação do direito fundamental à não discriminação e à não submissão à tortura –
seja ela psicológica ou física, ao tratamento desumano ou degradante, operada pelo conjunto
de sentidos estereotipados que circula e que atribui tanto às mulheres quanto às pessoas
negras posição inferior, numa perversa hierarquia de humanidades.
4. Considerada, pois, a teleologia da excepcionalidade imposta na norma e a natureza do
bem jurídico a que se busca tutelar, tal como os casos previstos no inciso IV do art. 28 do
CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não abarca os crimes raciais, assim
também compreendidos aqueles previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal (HC 154248).
5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STF, Segunda Turma, RHC 222599, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe 23.03.2023). (Grifos nossos.)
Igualmente, com as devidas distinções materiais, a hierarquia e a disciplina
também dispõem de repercussão e proteção no âmbito da Constituição Federal, razão
pela qual qualquer interpretação de institutos penais ou processuais do direito comum requer
valoração sem colisão à autoridade, à hierarquia e à disciplina.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

São determinantes que levaram a Suprema Corte a não admitir o princípio da
insignificância junto a esta Justiça especializada:
PENAL. HABEAS CORPUS. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR (CPM, ART. 172).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR.
1. O princípio da insignificância não é aplicável no âmbito da Justiça Militar, sob pena de
afronta à autoridade, hierarquia e disciplina, bens jurídicos cuja preservação é importante
para o regular funcionamento das instituições militares. Precedente: HC 94.685, Pleno,
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/04/11.
2. In casu, o paciente, recruta, foi preso em flagrante trajando uniforme de cabo da Marinha.
3. O crime descrito no art. 172 do Código Penal Militar é de mera conduta e visa à tutela de
bens jurídicos importantes e necessários ao regular funcionamento das instituições militares
- autoridade, disciplina e hierarquia - pouco importando o cotejo da real intenção do agente
com os requisitos de natureza objetiva subjacentes ao princípio da insignificância, a saber: (a)
ofensividade mínima da conduta, (b) ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente e (c) a inexpressividade da lesão ao bem
juridicamente protegido.
4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 108512/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, Julg. 4/10/2011, DJe 20/10/2011). (Grifos nossos.)
Desta forma, não existem somente as implicações lógicas relativas à
indignidade/incompatibilidade dos oficiais e à pena acessória de exclusão das praças, há
demasiadamente uma insuficiência normativa acerca da aplicabilidade do acordo de não
persecução penal e do sursis processual em termo de regulação que prestigie a hierarquia e a
disciplina.
A aceitação da efetividade desses institutos aos acusados militares requer,
concretamente, a verificação de se o ANPP e o sursis processual afetariam as estruturas
de comando, a relação superior e inferior, a eficácia da disciplina e da hierarquia como
instrumentos de organização de instituições detentoras do monopólio do uso da força por
meio do poder bélico com elevada capacidade destrutiva.
Não é adequado vislumbrar apenas a incidência do ANPP aos acusados
militares exclusivamente pela forma tratada no art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, sem ponderar as peculiaridades envolvendo as Forças Armadas, o que
resultaria no risco de desprotegê-las em suas funções de Órgãos permanentes e
fundamentais à preservação da democracia.
É indispensável não limitar o cabimento dos institutos negociais, sob o
argumento de que isso seria benéfico para a redução da população carcerária, para a
celeridade processual e para a coadunação com a justiça restaurativa.
Todas essas preocupações, no campo da Justiça especializada castrense, têm que
ser sopesadas com as diretrizes da hierarquia e da disciplina, pois requer lembrar que os
militares são treinados em armas e o laxismo pode representar consequência não só à cadeia
de comando, mas para a sociedade, conduzindo a boa intenção da aplicabilidade do ANPP e
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do sursis processual em impacto desproporcional por afetar a coesão nos quartéis,
desprestigiar o comandante e não prevenir a criminalidade daqueles que têm a missão de
proteção da Pátria e de promover a segurança pública preventivamente.
Por tais razões, considerando o caráter bélico das Forças Armadas, até aos
crimes culposos não se pode estender o ANPP e o sursis processual, tratando-se de
acusados militares, já que a exigibilidade do dever objetivo de cuidado é muito maior do que
a do simples cidadão normal.
Não se pode esquecer que o militar utiliza armas como ferramentas de
trabalho, sem contar tanques de guerras, aviões, helicópteros, navios, submarinos, entre
outros veículos e equipamentos que, manipulados com negligência, imprudência e
imperícia, têm a aptidão de causar elevadas consequências à vida do colega de farda ou do
civil.
Estes equipamentos militares são dotados de considerável valor financeiro,
de milhões a bilhões de reais, investimentos na defesa da Pátria, algo que explica o crime de
dano culposo no CPM. Então não se pode tolerar o agir sem a necessária cautela pelo
soldado, sob o perigo de se produzir prejuízos econômicos irreparáveis.
Ainda, impele lembrar que, na atuação em prol da segurança pública, como nos
casos da garantia da lei e da ordem, a ação dos militares sem o devido cuidado pode terminar,
de modo absolutamente desproporcional, com vidas de civis ceifadas, proporcionando
comoção social e desconfiança da população nas Forças.
Do Cabimento do Sursis Processual e do ANPP aos Civis que Praticaram Delitos
Castrenses Enquanto Militares da Ativa
A competência da Justiça Militar é estabelecida no momento da consumação da
infração criminal. Quando o ato é praticado por militar, além de definir a atribuição da Justiça
especializada, também fixa o Conselho de Justiça (Permanente ou Especial) para o
processamento e julgamento do agente, um dos motivos pelo qual não se pode distinguir o
ex-militar (que passa a ser militar da reserva) do militar da ativa, sob pena de violação da
isonomia e comprometimento da hierarquia e da disciplina.
Por tal circunstância, não tem cabimento o sursis processual e o ANPP aos
civis que praticaram delitos castrenses enquanto militares da ativa, uma vez que o ex-
militar não se pode equiparar ao puramente civil, apenas por se licenciar das fileiras das
Forças Armadas, consoante o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nª
7000425-51.2019.7.00.0000:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DOS
PROCESSOS.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS
PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO
DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS DAS
CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE
DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO
DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS,
POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS
PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL.
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE
COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA.
MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30,
INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E
À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO
PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO
ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE
EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DO
FORO
PELA
PROMOÇÃO
DO
MILITAR.
SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE
GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS
JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO
DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM).
CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à
isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do art. 976 do
CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de
efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de Processo
Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-se,
também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que, cientificados
os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a
Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os
Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar as
informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do Acusado.
Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos quais houve
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de
eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses na
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar,
de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No
entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares
que cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II, que
dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram
delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em
relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º
grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do
escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo
de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM,
eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime (STM. IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgamento: 22/8/2019. DJE: 5/9/2019). (Grifos nosso.)
A confirmação da competência para o julgamento de civis que cometeram
delitos castrenses na qualidade de militares da ativa não se limita apenas ao princípio tempus
regit actum, pelo qual a competência para o processamento e julgamento da ação penal é
fixada no instante que o infrator realizou a ação.
Deve-se também ao fato de que, no momento da prática delitiva, o acusado
ostentava a qualidade de militar da ativa e, por isso, tratava-se de agente subordinado à
envergadura dos preceitos da hierarquia e da disciplina, sendo que a conduta delituosa
afetou a relação de comando e comandado, infringiu a higidez da organização castrense e
gerou o risco negativo de contaminar a tropa.
A não aplicação do ANPP e do sursis processual aos réus civis que
praticaram delitos castrenses enquanto militares da ativa repousa, ainda assim, nas mesmas
preocupações da concessão dos referidos institutos aos militares da ativa, pois não se
pode deixar de considerar que o ex-militar integrou o braço armado do Estado, foi treinado a
usar armas de fogos, pode deter conhecimento de estratégias de combate, as quais podem ser
empregadas contra a sociedade civil, como se observa das manchetes de notícias abaixo
indicadas:
Justiça condena ex-militar ligado ao Comando Vermelho e envolvido com o tráfico
Justiça condena ex-militar ligado ao Comando Vermelho e envolvido com o tráfico ::
Notícias Jurídicas - Olhar Jurídico (olharjuridico.com.br)
Ex-militares de elite treinavam traficantes, suspeita a polícia
Folha de S.Paulo - Ex-militares de elite treinavam traficantes, suspeita a polícia -
02/06/2007 (uol.com.br)
Como ex-militar da FAB comandava venda de rifas para abastecer o PCC no CE
PCC: como ex-militar comandava venda de rifas para abastecer facção (uol.com.br)
Ex-soldado do Exército acusado de ser armeiro do PCC é condenado a 20 anos
Ex-soldado do Exército acusado de ser armeiro do PCC é condenado a 20 anos - 17/03/2021
- UOL Notícias
Ex-militar do Exército é preso por assassinatos em série a mando de facção
​Ex-militar do Exército é preso por assassinatos em série a mando de facção :: Notícias de
MT | Olhar Direto
Ex-PM e condenado: quem é o preso por ataques a banco e carros-fortes
Ex-PM e condenado: quem é o preso por ataques a banco e carros-fortes | Metrópoles
(metropoles.com)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex-policial militar é preso por participar de quadrilha de assalto a bancos
Ex-policial militar é preso por participar de quadrilha de assalto a bancos - Acorda Cidade -
Portal de notícias de Feira de Santana
Envolvido em roubos a bancos em MS, ex-PM seria resgatado em plano do PCC
Envolvido em roubos a bancos em MS, ex-PM seria resgatado em plano do PCC - Cidades -
Campo Grande News
Ex-militar do Exército liderou mega-assaltos a bancos no país, diz polícia
Ex-militar do Exército liderou mega-assaltos a bancos no país, diz polícia (uol.com.br)
Ex-militar no Novo Cangaço
Ex-militar no Novo Cangaço :: Leiagora | Playagora | Entretê
Isso demonstra que o militar excluído do serviço ativo não está imune das
implicações decorrentes da disciplina e da hierarquia, como também não cabe esquecer
que o ex-militar foi treinado na arte da guerra e das armas, dessa forma residem
sociologicamente às mesmas cautelas quanto ao militar da ativa em relação aos efeitos da
reprovação da conduta e prevenção criminal no seio daqueles que permanecem nos quartéis.
Além disso, o ex-militar mantém alguns vínculos obrigacionais em relação à
Força Armada, posto que, ao deixar o quadro da ativa, passa a ostentar a qualificação de
reservista da reserva mobilizável, pela qual, de acordo com o Decreto 57.654/1966
(Regulamento da Lei do Serviço Militar - RLSM), é a "Praça componente da reserva" (art. 3º,
"40").
Inclusive a Lei do Serviço Militar (LSM - Lei 4.375/1964) descreve os deveres
de tais cidadãos como militares da reserva não remunerada, principalmente o de se apresentar
sempre que convocado, nos termos do art. 155 e seguintes do RLSM:
"Art. 155. A Reserva das Forças Armadas compõe-se dos oficiais, aspirantes a oficial ou
guardas-marinha e das praças incluídas na reserva de acordo com a legislação própria.
Parágrafo único. No que concerne às praças, a Reserva é constituída pelos reservistas de 1ª e
de 2ª categoria.
Art. 156. A Reserva de 1ª categoria é composta de reservistas que tenham atingido um grau
de instrução que os habilite ao desempenho de função de uma das qualificações ou
especializações militares de cada Força Armada.
Parágrafo único. Serão incluídos na Reserva de 1ª categoria, ao serem licenciados,
desincorporados, ou desligados, com a instrução militar prevista neste artigo:
(...)
Art. 157. A reserva de 2ª categoria é composta de reservistas que tenham recebido, no
mínimo, a instrução militar suficiente para o exercício de funções gerais básicas de caráter
militar.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Serão incluídos na Reserva de 2ª categoria, ao serem licenciados,
desincorporados ou desligados, com a instrução prevista neste artigo:
(...)
Art. 160. Ao ser incluído na reserva o brasileiro permanecerá na disponibilidade por prazo a
ser fixado pelos Ministros Militares, de acordo com as necessidades de mobilização.
Art. 161. Durante o período passado "na disponibilidade", o reservista estará vinculado à
Organização Militar onde prestou o Serviço Militar inicial ou a outra que lhe tiver sido
indicada.
Art. 162. Enquanto permanecer "na disponibilidade", o reservista deverá comunicar toda
mudança de residência, no cumprimento do dever fixado no número 2 do Art. 202, deste
Regulamento.". (Grifo nosso.)
O ex-militar, pelo caráter de reservista, no caso da deflagração de uma guerra
ou de outra circunstância que demande grande mobilização das Forças Armadas, é um
indivíduo que, de imediato, pode ser incorporado aos quadros da ativa para o desempenho de
funções técnicas militares.
E por variar a qualificação do reservista como de primeira ou de segunda
categoria de acordo com a expertise própria da arte militar, como o manuseio de armas e
explosivos, sendo ele uma pessoa qualificada para o indesejável alistamento em milícias e
facções do tráfico de drogas, todos os contornos quanto à disciplina e à hierarquia têm que
persistir no tratamento adequado ao ex-militar processado por um crime de competência da
Justiça Militar.
Sem contar que, embora licenciado o agente, o fato criminoso repercute na
Organização Militar, com os ex-colegas permanecendo na ativa, e, formalizado o ANPP ou
concedida a suspensão condicional do processo, a consequência para inibir que outros
pratiquem a mesma conduta pode ser inócua.
Vamos imaginar que o delito causou grande polêmica no batalhão, atingiu
frontalmente a disciplina e a hierarquia, porém a notícia que chega a conhecimento daqueles
que continuam na vida castrense é de que o processo criminal não resultou em praticamente
nada para o infrator, já que o fato sequer vai ter valoração negativa no tocante aos
antecedentes e à reincidência.
Isso pode ser motivo de desmoralização do comando, passando aos militares a
mensagem de que a conduta criminosa não teve a necessária censura, não desestimulando que
outros militares promovam a mesma ação.
Portanto, a perda da condição de militar durante a persecução criminal não tem
o condão de equipará-lo simplesmente ao civil, esquecendo que quando cometeu o crime era
um militar da ativa que foi instruído nas artes militares e devia se comportar com disciplina e
com respeito à hierarquia.
Da Aplicação do Sursis Processual e do ANPP ao Acusado Civil
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante das conclusões levantadas em relação à não aplicação do sursis
processual e do ANPP ao acusado militar, não há impedimento lógico jurídico à aplicação
dos institutos de negócio processual penal, objetos deste Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva, ao réu que ostenta a qualidade de civil no momento de consumação
do crime de competência da Justiça Militar.
Imediatamente é imperativo destacar que os aspectos relacionados à
hierarquia e à disciplina não afetam a esfera jurídica dos acusados civis, uma vez que
não integram uma relação de comandado e comandante a justificar o mesmo enquadramento
legal do jurisdicionado que ostenta a qualidade de militar
36:
Hierarquia é o elo de subordinação escalonada e graduada de acordo com os níveis de
autoridade. O Presidente da República é o grau máximo desse escalonamento (CF, art. 84,
XIII). Também existe relação hierárquica no âmbito interno de cada uma das Armas.
Disciplina é o poder legal, conferido aos superiores hierárquicos, para impor comportamentos
e ordens aos seus inferiores, num vínculo de obediência, acatamento e respeito.
Hierarquia e disciplina são termos correlatos. Um depende do outro, porque, do ponto de vista
jurídico, só se obedece a quem tem poder hierárquico. Nesse sentido, a lição de Seabra
Fagundes: "Onde há hierarquia, com superposição de vontades, há, correlativamente, uma
relação de sujeição objetiva, que se traduz na disciplina, isto é, no rigoroso acatamento pelos
elementos dos graus inferiores da pirâmide hierárquica, às ordens normativas ou
individuais, emanadas dos órgãos superiores. A disciplina é, assim, um corolário de toda
organização hierárquica" (As Forças Armadas na Constituição, p. 23). (Grifo nosso.)
Deve pesar pela aplicabilidade das ferramentas consensuais o fator de o civil
não se submeter a uma relação jurídica qualificada por um regime de direito próprio para com
as Forças Armadas, alicerçadas pela disciplina e hierarquia, princípios bem delineados pelo
constitucionalista José Afonso da Silva
37:
"Hierarquia é vínculo de subordinação escalonada e graduada de inferior a superior. Ao
dizer-se que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia sob a autoridade
suprema do Presidente da República, quer-se afirmar que elas, além da relação hierárquica
interna a cada uma das armas, subordinam-se em conjunto ao Chefe do Poder Executivo
federal, que delas é o comandante supremo (art. 84, XIII). (Grifos nossos.)
Sem os vetores da hierarquia e da disciplina, não se pode pôr no mesmo nível o
militar e o civil, estendendo a estes as mesmas vedações do sursis processual e do acordo de
não persecução penal.
É preciso lembrar que, embora já exposto neste texto por transcrição, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 99.743, ao ratificar a
constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que veda a aplicação do sursis
processual no campo do Processo Penal Militar, ressalvou (obter dictum) que a mesma
norma seria inconstitucional em relação ao civil:
(...) Obter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei nº 9.099/95
ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. (HC 99.743, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Decisão de: 6/11/2011. DJE: 20/8/20212). (Grifo nosso.)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, compreendendo-se pela inconstitucionalidade do art. 90-A da
Lei nº 9.099/95 quanto à proibição do sursis processual ao civil processado e julgado na
Justiça Militar, por implicação lógica, não se pode inibir também o acordo de não
persecução penal do art. 28-A do CPP ao acusado civil na esfera da Justiça Militar da
União.
Da Isonomia
A literalidade do Enunciado n.º 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 não é suficiente para se interpretar pelo não cabimento do ANPP e do sursis
processual, na Justiça castrense, aos acusados civis.
Diferentemente das conclusões pela inaplicabilidade do sursis processual e do
ANPP ao acusado militar, inexiste impedimento lógico jurídico a inviabiliza-los aos civis
acusados no âmbito da Justiça Militar, consoante diretrizes do princípio da igualdade.
Impedir a aplicabilidade dos institutos em debate aos réus civis seria
atropelar o princípio da isonomia como um postulado de direito fundamental com base em
tratados em direitos humanos e, principalmente, no art. 5º da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
O princípio da igualdade constitui um dos pilares fundamentais do Estado
Democrático de Direito. Determina que todas as pessoas sejam tratadas igualmente perante a
lei, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual, religião, idade, nacionalidade, condição
social ou qualquer outro critério discriminatório
38:
O art. 5.º, caput, consagra serem todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza.
Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal (consagrada no
liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade material.
Isso porque, no Estado social ativo, efetivador dos direitos humanos, imagina-se uma
igualdade mais real perante os bens da vida, diversa daquela apenas formalizada em face da
lei.
Essa busca por uma igualdade substancial, muitas vezes idealista, reconheça-se, eterniza-se
na sempre lembrada, com emoção, Oração aos Moços, de Rui Barbosa, inspirada na lição
secular de Aristóteles, devendo-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais
na medida de suas desigualdades.
Em diversas hipóteses a própria Constituição se encarrega de aprofundar a regra da isonomia
material: a) art. 3.º, I, III e IV; b) art. 4.º, VIII; e) art. 5.º, I, XXXVII, XLI e XLII; d) art. 7.º,
XX, XXX, 39, XXXI, XXXII e XXXIV; e) art. 12, §§ 2.º e 3.º; f) art. 14, caput; g) art. 19, III; h)
art. 23, II e X; i) art. 24, XIV; j) art. 37, I e VIII; k) art. 43, caput; 1) art. 146, III, "d" (EC n.
42/2003 - Reforma Tributária); m) art. 150, II; n) art. 183, § l.º, e art. 189, parágrafo único;
o) art. 203, IV e V; p) art. 206, I; q) art. 208, III; r) art. 226, § 5.0 ; s) art. 231, § 2.0 etc.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras, é o próprio constituinte quem estabelece as desigualdades, por exemplo, em
relação à igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, nos termos da
Constituição, destacando-se as seguintes diferenciações: a) art. 5.º, L (condições às
presidiárias para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de
amamentação); b) art. 7.º, XVIII e XIX (licença-maternidade e licença-paternidade); e) art.
143, §§ 1.º e 2.º (serviço militar obrigatório); d) arts. 201, § 7.º, I e II; 201, § 8.º; art. 9.º da
EC 11. 20/98; art. 40 da CF/88; art. 8.º da EC n. 20/98; arts. 2.º e 6.º da EC 11. 41/2003 -
Reforma da Previdência - dentre outros (regras sobre aposentadoria). (Grifos nossos.)
Igualar o civil com o militar para efeitos processuais na Justiça Militar é uma
distorção qualitativa sem justificativa legal, uma vez que ambos são desiguais socialmente,
por isso a compreensão da inaplicabilidade do sursis processual e do ANPP deve se restringir
ao segmento dos militares, na medida em que os vetores da hierarquia e da disciplina
demandam maior atenção à legalidade.
Já quanto aos civis, é necessário vislumbrar um determinado contexto de
distinção de maneira a desigualar os desiguais, preservando o escopo da isonomia
39:
Esta função deriva do princípio da igualdade, no que impõe a obrigação de o Estado não
discriminar seus cidadãos, tratando-os de forma igual. Deflui esse postulado do princípio da
isonomia, que marcou os direitos de segunda dimensão, e que se expande, em maior ou menor
intensidade, a vários direitos fundamentais. Devido ao seu conteúdo, os direitos humanos
não podem ser outorgados a alguns em detrimento de outros, a não ser que haja uma
motivação fática que possa justificar tal diferenciação. Discriminações apenas são toleradas
quando são proporcionais e visam incorporar hipossuficientes à organização social
estabelecida. (Grifos nossos.)
Demonstrado a necessidade de desigualar o acusado militar do réu civil na
Justiça Militar para fins da proibição do sursis processual e do Acordo de não persecução
penal, requer superar a discriminação ilegítima do jurisdicionado civil processado por crime
na Justiça comum do civil acusado perante a Justiça castrense.
É crucial realizar uma análise sistemática para determinar se é possível
fundamentar adequadamente a diferenciação entre o civil processado criminalmente na
Justiça castrense e o julgado na Justiça comum, em relação ao risco de transgressão à
isonomia, gerando uma espécie de discriminação ilegítima não amparada constitucionalmente
40:
Nem toda discriminação é reprovada pelo sistema constitucional.
Embora seja verdade que a norma constitucional condene a escolha dos critérios origem,
raça, sexo, cor e idade para desequiparar as pessoas, não menos e que, em muitas situações, o
recurso aos anteditos critérios termina por configurar até mesmo uma imposição ditada pela
circunstância da vida.
Comportamentos há nos quais se poderá perceber facilmente que, conquanto discriminatórios,
não se interdita a sua realização.
Encontram-se, desse modo, as chamadas "discriminação legítima" e "discriminação
ilegítima".
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Toda vez que a discriminação é consumada em virtude de uma situação de fato que a
determina, está-se diante da discriminação legítima; quando, todavia, não há
correspondência entre o fator de desequiparação utilizado e uma circunstância de fato,
observa-se a discriminação ilegítima.
Explica-nos Celso Antônio Bandeira de Mello que "(...) qualquer elemento residente nas
coisas, pessoas ou situações pode ser escolhido pela lei como fator discriminatório, donde se
segue que, de regra, não é no traço de diferenciação escolhido que se deve buscar algum
desacato ao princípio isonômico (...). (...) as discriminações são recebidas como compatíveis
com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de correlação
lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade
de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com
interesses prestigiados na Constituição".
Se, como no exemplo indicado pelo ilustre publicista, determinada região for assolada por
epidemia, comprovando-se cientificamente que pessoas de uma determinada raça tem
imunidade natural a enfermidade, seria ofensivo ao princípio da igualdade limitar o universo
dos candidatos a auxiliares de enfermagem, enfermeiros ou médicos as pessoas daquela raça?
E, a resposta surge prontamente: é óbvio que não. A situação de fato impõe considerar a
necessidade de restringir-se o universo dos candidatos aos indivíduos imunes à doença. E até
mesmo no interesse da preservação da identidade física dos demais membros da coletividade,
deve ser limitada àquele universo a inscrição para eventual concurso público voltado a
seleção de profissionais da área de saúde. (Grifos nossos.)
Conclui-se com isso que a equiparação dos civis aos militares se mostra
ilegítima para proibir aqueles do direito ao sursis processual e do acordo de não
persecução penal, uma vez que o civil não se submete a uma relação hierárquica, não tem
um militar na condição de superior.
Diferentemente, revela-se uma discriminação ilegítima para o réu civil na
Justiça Militar em comparação ao civil que cometeu um crime de competência da
Justiça ordinária. Discriminação que se mostra violadora à luz da Constituição Federal.
Da Derrogabilidade
Para além da ilegitimidade da equiparação do réu com o status de civil no
instante da ação delituosa ao acusado qualificado como militar, submetido à autoridade dos
vetores da hierarquia e da disciplina, alterações legislativas reforçam o caráter da
discriminação ilegítima entre o jurisdicionado da Justiça Militar e o da Justiça comum.

Vislumbra-se um contexto necessário de distinção da posição processual do
civil em relação ao militar, já que, quando da elaboração da regra contida no art. 90-A da
Lei 9.099/95, texto trazido pela Lei nº 9.839/99, as hipóteses de incidência da Legislação
Penal Militar aos civis eram consideravelmente limitadas.
Com a promulgação da Lei nº 13.491/2017, houve uma significativa expansão
dos crimes reconhecidos como acidentalmente militares, o que aumentou substancialmente
a competência da Justiça Militar para julgar civis, situações delitivas que anteriormente
eram de competência da Justiça comum federal ou estadual.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O artigo 90-A da Lei 9.099/95 não se aplicaria a uma grande variedade de
situações legais que afetavam a Administração Militar, como os crimes relacionados à Lei de
Licitações
41, que não estavam sob a responsabilidade da Justiça Militar, mas foram
submetidos à análise da Justiça castrense somente após a vigência da Lei nº 13.491/2017.
Desperta-se, então, uma indagação: antes da Lei 13.491/2017, os civis que
violaram as figuras dos crimes contra licitações teriam o direito ao Sursis processual ou ao
ANPP, mas agora, depois do vigor da lei, não existe mais o direito aos instrumentos
consensuais?
A resposta não pode ser sim. No tocante aos réus civis, a Lei nº 13.491/2017
sinalizou, de alguma forma, a possibilidade de derrogação da interpretação que exclui a
aplicação dos institutos do ANPP e do Sursis processual aos réus civis.
Isso porque os princípios de hierarquia e disciplina, protegidos pela Justiça
Militar, não estão em risco quando se trata de delitos cometidos por civis, surgindo o
fenômeno da derrotabilidade da norma proibitiva
42:
A ideia de derrotabilidade (Ávila se refere a ela como superabilidade), historicamente, vem
sendo atribuída a Hart, na seguinte passagem: "quando o estudante aprende que na lei
inglesa existem condições positivas exigidas para a existência de um contrato válido, ele
ainda tem que aprender o que pode derrotar a reivindicação de que há um contrato válido,
mesmo quando todas essas condições são satisfeitas", daí por que "o estudante tem ainda que
aprender o que pode seguir as palavras 'a menos que', as quais devem acompanhar a
indicação dessas condições". Nesse sentido, Ávila, reconhecendo que as regras não são
superáveis com facilidade, propõe algumas condições necessárias, destacando-se:
- requisitos materiais (ou de conteúdo): a superação da regra pelo caso individual não pode
prejudicar a concretização dos valores inerentes à regra. E explica o autor: " ... há casos em
que a decisão individualizada, ainda que incompatível com a hipótese da regra geral, não
prejudica nem a promoção da finalidade subjacente à regra, nem a segurança jurídica que
suporta as regras, em virtude da pouca probabilidade de reaparecimento frequente de situação
similar, por dificuldade de ocorrência ou comprovação";
- requisitos procedimentais (ou de forma): a superação de uma regra deve ter
a) justificativa condizente - devendo haver a “... demonstração de incompatibilidade entre a
hipótese da regra e sua finalidade subjacente. É preciso apontar a discrepância entre aquilo
que a hipótese da regra estabelece e o que sua finalidade exige". E, ainda, a " ...
demonstração de que o afastamento da regra não provocará expressiva insegurança jurídica".
Em outras palavras, a justiça individual não poderá afetar substancialmente a justiça geral;
b) fundamentação condizente - as razões de superação da regra devem ser exteriorizadas,
para que, assim, possam ser controladas. "A fundamentação deve ser escrita, juridicamente
fundamentada e logicamente estruturada"; c) comprovação condizente - "... não sendo
necessárias, notórias nem presumidas, a ausência do aumento excessivo das controvérsias,
da incerteza e da arbitrariedade e a inexistência de problemas de coordenação, altos custos
de deliberação e graves problemas de conhecimento devem ser comprovadas por meios de
provas adequados, como documentos, perícias ou estatísticas. A mera alegação não pode ser
suficiente para superar uma regra".
Analisando os requisitos propostos por Ávila para a eventual superação das regras,
concordamos com a crítica apontada por Vasconcellos, no tocante aos requisitos materiais, no
sentido de que se poderia pensar em certa "universalização/generalização das decisões
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

baseadas na derrotabilidade", e não que essa generalização pudesse gerar a sugerida
insegurança.
Conforme aponta Vasconcellos, “... o requisito material mais importante da derrotabilidade
é a coerência do julgador ou órgão durante a decisão. (...). Em nome da coerência, o
processo de inserção da exceção no interior da regra impõe o fenômeno da universalização,
a partir do qual a decisão singular se torna paradigmática, referência e modelo às ulteriores
(posteriores, acrescente-se) decisões de casos similares. (Grifos nossos.)
Derrotabilidade é um mecanismo decisório pelo qual uma norma jurídica deixa
de ser aplicada, mesmo se presentes todas as condições de sua aplicabilidade quanto à
validade e vigor, de modo a prevalecer a justiça material ao contexto do caso
43.
Dessa forma, no mérito do IRDR sob análise, requer afastar a proibição de
aplicação do sursis processual e do ANPP aos acusados civis, porque as mudanças
legislativas demonstraram que o não cabimento da justiça consensual no campo da Justiça
Militar deve-se aos princípios da hierarquia e da disciplina como bens tutelados pela justiça
especializada castrense.
Derrogar é não permitir que apenas a especificidade da Justiça Militar seja
o fator formal do não cabimento dos institutos objetos do IRDR aos réus civis dessa
maneira limitada, criando-se uma discriminação ilegítima e transgredindo os postulados da
isonomia segundo os apontamentos expostos no Ofício de instauração do deste IRDR (evento
1, documento 1):
“Por esse quadro, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento da incidência
daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. A situação jurídica é diferente, pois o contexto histórico de
alteração fático normativo demanda DISTINÇÃO de forma a contemplar a isonomia almejada
pela Constituição Federal.
A evidência do risco à isonomia se deve pelo fato de que as decisões que encerram o feito pelo
cumprimento das condições impostas no Acordo de não Persecução Penal e no Sursis
processual têm a natureza de sentença extintiva da punibilidade, coibindo a revisão do
processo independentemente de ser o juiz incompetente para o processo ou de não cabimento
do ANPP ou Sursis processual ao procedimento.
E a isonomia tem que ser encarada e comparada para além da esfera da Justiça Militar, por
exemplo, em um crime praticado pelo civil no procedimento licitatório de pregão para a
aquisição de coisas comuns que ocorra na esfera da Administração Pública comum e na
mesma situação cometido por civil no espaço da Administração Militar.
Aquele civil que participou na licitação da Administração comum e cometeu o delito pode
ser agraciado com o Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e/ou Sursis processual, os
quais o parquet exigirá como termos da proposta de acordo ou do Sursis a obrigação de
reparação do dano.
Enquanto na licitação envolvendo a Administração Militar, o réu civil não contará com a
possibilidade de firmar o ANPP ou Sursis processual, ou seja, à Administração castrense a
reparação do dano ao erário não tem o mesmo tratamento em contexto semelhante com a
Justiça comum, o que representa o desestímulo ao ressarcimento ao erário”. (Grifos
originais.)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ilustra-se que, em relação aos civis, para as hipóteses de quando submetidos a
julgamento na Justiça Militar, não existe, em sede constitucional ou infralegal, preceitos
estabelecidos pelo Legislador distinguido o tratamento a lhes ser dispensado.
Ademais, do ponto de vista sistemático, para o delito com a pena privativa de
liberdade inferior a 4 (quatro) e sem grave ameaça ou violência, quando da execução da pena,
o Juízo da Vara de Execução Penal, inevitavelmente, substituirá a referida sanção por uma
pena restritiva de direito, impondo medidas que se assemelham com as condições impostas
pelo ANPP ou sursis processual.
Não é razoável, então, sem a presença dos elementos da disciplina e da
hierarquia, com réus que não foram treinados para manusear armas de fogo, que o
acusado seja submetido ao processo cujo término possa resultar nas mesmas condições
estabelecidas no acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo.
Nesse caso, a aplicação da suspensão condicional do processo e do Acordo
de Não Persecução Penal promove a eficiência processual, evitando a instauração ou a
continuação de processos penais desnecessários, traduzindo que a resolução consensual de
infrações menos graves cometidas pelos civis contribui para a celeridade processual e não
impacta na relação de comandantes e comandados.
Ao contribuírem à reparação do dano, promoverem a reintegração do civil
infrator e atenderem aos interesses das vítimas e da sociedade, o ANPP e o sursis processual
estão em consonância com os princípios da justiça restaurativa, favorecendo a pacificação
social. Por isso, é incoerente não conceber aplicação destes institutos aos
investigados/acusados civis no âmbito da Justiça castrense.
Inadmissível, também, a retórica inconsistente de que a Justiça Militar é
eminentemente penal, por isso seria incompatível com os institutos negociais até mesmo aos
civis.
Isso não procede. Primeiro, há previsão na Carta Magna da competência da
Justiça Militar Estadual para o julgamento das questões relativas às punições disciplinares.
Segundo, tramita Emenda à Constituição com o escopo de ampliar a competência da Justiça
Militar da União para julgar matéria de ordem administrativa militar e as decorrentes das
punições disciplinares.
Portanto, a possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo e o
ANPP a civis envolvidos em processos na Justiça Militar não infringe os princípios da
hierarquia e da disciplina, evita qualquer tipo de discriminação injustificada, prestigia a
isonomia e garante que todos os cidadãos sejam tratados de forma justa perante a lei.
Da Concessão do Sursis Processual e do ANPP ao Réu Civil em Crime com o Concurso
de Agente Militar
Por intermédio da Informação inserta no evento de nº 25, o Exército Brasileiro
manifestou preocupação se a aplicação do ANPP e/ou do sursis processual a réus civis
poderia resultar em disparidades no tratamento de réus civis e militares envolvidos em um
mesmo crime, levando à extinção de punibilidade do réu civil, enquanto o militar seria
condenado, violando assim o princípio constitucional da isonomia.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora inicialmente entendesse que tal questionamento não procedia,
conforme o texto original do meu voto abaixo:
Não se pode falar em isonomia entre o acusado militar e o civil apenas porque cometeram o
delito em concurso de agentes. O que diferencia o civil do militar em relação à aplicabilidade
dos institutos do ANPP e sursis processual é a presença da transgressão dos valores da
hierarquia e da disciplina.
Não se cogitam aos civis as consequências da hierarquia e da disciplina, princípios violados
pelos militares quando cometem crimes de competência da Justiça Militar. Aos civis não é
exigível obediência hierárquica a outro militar de graduação ou de posto superior, pois
inexiste relação de comando e comandado.
Portanto, não é cabível igualar o civil ao militar apenas por responderem ao mesmo delito.
Sem a hierarquia e a disciplina envolvidas, a discussão sobre a isonomia repercute no
quesito extraprocessual em não igualar o réu civil da Justiça Militar com o réu investigado
ou processado na justiça comum.
Também não compete alegar desigualdade processual entre o militar e o civil que pactua o
sursis processual ou o ANPP simplesmente por causa da extinção da punibilidade do civil e da
possibilidade de condenação do militar, que não terá o mesmo direito negocial.
O pacto firmado pelo réu civil não produz efeitos negativos ao acusado militar, posto que, no
caso do ANPP, a confissão do réu civil não pode servir como instrumento aferível da
culpabilidade do militar, porque tal confissão relaciona-se apenas à participação do
beneficiário do acordo, ou seja, aos atos cometidos por ele ou influenciados por ele na
empreitada criminosa, sem a necessidade de denunciar a participação de terceiros.
É preciso lembrar que, diferentemente da técnica negocial da colaboração premiada, o
acordo de não persecução penal não é um meio de obtenção de provas para denunciar
outros envolvidos a ponto de servir como lastro para condenar o réu militar
44:
A Lei nº 12.850/2013 define, criminalmente, em que consiste organização criminosa, além
de dispor sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, as infrações penais
correlatas e o procedimento criminal.
O seu art. 3º prevê que “Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem
prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I –
colaboração premiada”. O art. 3º-A da mesma lei declara a natureza jurídica da
colaboração premiada, qual seja, “negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova,
que pressupõe utilidade e interesse públicos”.
A confissão do concurso de agentes não é meio de obtenção de prova, mas apenas exigência
para a celebração do ANPP; a confissão e tudo que a acompanha no acordo de colaboração
premiada é amplo meio de obtenção de prova, inclusive em relação a pessoas que não façam
parte do acordo celebrado, mas que integrem a organização criminosa.
O art. 4º da Lei nº 12.850/2013 é expresso em afirmar que o juiz poderá, a requerimento das
partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de
liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração
advenha um ou mais dos seguintes resultados: “a identificação dos demais coautores e
partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas”.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A única hipótese de imunidade (não propositura de denúncia) prevista na Lei nº 12.850/2013
consta do art. 4º, § 4º, e exige que o beneficiário não seja líder da organização criminosa e
que seja o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.
A confissão do concurso de agentes pressupõe a indicação de fatos relativos ao beneficiário
do acordo, não necessariamente com a exigência de que haja identificação dos demais
coautores e partícipes da organização criminosa, embora isso possa ocorrer eventualmente
para a celebração do ANPP. Se o beneficiário do acordo, dentro do contexto criminoso,
escreveu alguma mensagem ou fez alguma intermediação relativa ao crime investigado pelo
MP, isso deve ser objeto de confissão, de forma circunstanciada, sem que, contudo, haja
obrigação de resultado, como ocorre com a colaboração premiada.
A confissão que pode ser exigida no concurso de agentes diz respeito, única e
exclusivamente, à atuação do beneficiário, ou seja, aos fatos praticados por ele ou que
tiveram sua influência direta. Não se trata, assim, de meio de obtenção de prova que possa
levar, por si, à denúncia de outros envolvidos ou que assim o exija.
A confissão no concurso de agentes é elemento que se esgota por si, para a celebração do
acordo, não obstante tenha de guardar os mesmos elementos de boa-fé, bem como veracidade
perante os órgãos da Justiça, podendo o MP ajuizar a denúncia caso seja comprovado que o
beneficiário mentiu para a obtenção do benefício. Preenchidos os requisitos para a celebração
do ANPP, o acordo constitui uma expectativa de direito do investigado que, na ausência de
propositura por parte do promotor de Justiça ou procurador da República, pode requerer
manifestação do órgão superior da respectiva instituição, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do
CPP, que terá a palavra final.
O acordo de colaboração premiada, ao contrário, “pressupõe utilidade e interesse públicos”,
conforme expressamente declara a lei. Assim, qualquer confissão em seu âmbito requer um
compromisso maior do beneficiário, seja com a utilidade da investigação, seja com a
obrigação de trato continuado de sempre se colocar à disposição das autoridades
investigativas, no completo esclarecimento do fato criminoso e desmantelamento da
organização criminosa.
A confissão necessária ao ANPP está restrita aos crimes sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a quatro anos, o que não ocorre nos crimes abarcados pela colaboração
premiada. (Grifos nossos.)
Dessa forma, não representando o sursis processual e o ANPP instrumentos equivalentes à
colaboração premiada, a interpretação para os civis processados na Justiça Militar requer as
mesmas garantias processuais oferecidas na Justiça Comum, acatando o princípio da
igualdade e garantindo um tratamento justo sem gerar uma discriminação ilegítima apenas
pelo fato de o acusado sem farda ser investigado ou responder a uma ação penal por crime
praticado em concurso de agente com um militar.
Todavia, no decorrer do julgamento do feito em Plenário, mudei a minha
opinião diante da salutar colocação do Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva de que o
cabimento do ANPP e do sursis processual em tal contexto seria desproporcional ao direito
de defesa do acusado militar.
Ora, fez-se necessário repensar o meu posicionamento, principalmente porque,
na hipótese do concurso de agentes, a aplicação dos institutos em análise pode se confundir
com o desdobramento da colaboração premiada, algo que inclusive não é objeto do presente
IRDR.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, adotei o entendimento de que o cabimento do Acordo de Não Persecução
Penal aos acusados que, civis à época do fato, cometeram crimes de competência da Justiça
Militar, há de excepcionar-se no caso de crime praticado em concurso de agentes com
investigado/acusado militar.
Não cabimento da Suspensão Condicional do Processo aos investigados/acusados
militares ou civis, no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do art. 90-A da Lei
n° 9.099/95
Em que pese o raciocínio, esboçado minuciosamente acima, de que o debate
acerca do acordo de não persecução penal traz como consequência lógica a discussão também
do cabimento da suspensão condicional do processo, por entender que o ANPP engloba o
sursis processual devido ao patamar de pena mínima em abstrato inferior de 4 (quatro) anos
para aplicabilidade. Entretanto, durante o julgamento do Incidente, terminei corroborando o
entendimento da absoluta maioria no sentido de que não cabe a suspensão condicional do
processo aos investigados/acusados militares ou civis, no âmbito da Justiça Militar da
União, em virtude do art. 90-A da Lei n° 9.099/95.
CONCLUSÃO
Por tudo já demonstrado, na função de guardiã especializada jurisdicional das
diretrizes penais em relação à hierarquia e disciplina, na discussão acerca da viabilidade do
ANPP e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar, a solução é pela inaplicabilidade
destes instrumentos de justiça negocial aos investigados/acusados militares; enquanto aos
investigados/acusados civis inexistem óbices à aplicação do ANPP e do sursis processual.
A conclusão pela inaplicabilidade do ANPP e do sursis processual ao militar,
consoante a exauriente fundamentação, deve-se inicialmente pela falta de previsibilidade
legal, considerando que o Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e o art. 90-A da Lei
9.099/95 vedam taxativamente tais institutos na Justiça Militar, levando em conta que o
legislador, na Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que implementou o
art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal, indicou a exclusão do ANPP aos crimes
militares.
Ficou demonstrado que a omissão legislativa tem amparo na Constituição
Federal ao estabelecer um regime jurídico para o agente público militar diferenciado em
comparação ao servidor público civil e aos cidadãos em geral no campo eleitoral, sindical,
penal, administrativo disciplinar e previdenciário.
Assentou-se que há nos tipos penais militares uma violência e grave ameaça
implícitas, assim, sem a compatibilidade com o art. 28-A do Código de Processo Penal, que
exige a ausência destes elementos na conduta para haver a formação do acordo de não
persecução penal.
Inferiu-se que o patamar de pena mínima privativa de liberdade inferior a 4
(quatro) anos para a aplicabilidade do ANPP representa contrariedade da imposição do inciso
VII do § 3º do art. 142 da CF, que determina o julgamento de indignidade/incompatibilidade
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos.
Do mesmo modo, o art. 102 do Código Penal Militar estipula às praças a
exclusão das Forças Armadas para os condenados a uma pena privativa de liberdade superior
a 2 (dois) anos.
Não faz sentido interpretar que o normativo do art. 28-A do Código de Processo
Penal tenha a capacidade, diante de um caso concreto, de derrogar as consequências
desejadas pelo constituinte e pelo legislador ordinário que estabeleceram as regras do inciso
VII do § 3º do art. 142 da CF e do art. 102 do CPM, respectivamente.
Vislumbra-se, assim, que, no tocante aos militares, os contornos do art. 28-A do
CPP revelam-se insuficientes para instituir o ANPP e o sursis processual no âmbito da Justiça
Militar, por faltar ferramentas garantidoras da disciplina e da hierarquia no tocante,
principalmente, à reprovação e à prevenção dos crimes praticados por militares nos quartéis.
Ao contrário disso tudo, não se encontram as mesmas barreiras à aplicabilidade
do acordo de não persecução e da suspensão condicional do processo aos acusados que, civis
ao tempo do crime, cometeram crimes de competência da Justiça Militar.
Ausentes os aspectos da hierarquia e da disciplina, preceitos que não afetam à
esfera jurídica dos acusados civis por não fazerem parte de uma relação especial de sujeição e
de comando militar, impedir a aplicação dos institutos aos civis é ofender a isonomia e criar
uma discriminação ilegítima em comparação ao civil processado na Justiça comum.
Ademais, pela inexistência dos parâmetros da hierarquia e da disciplina, o
ANPP e o sursis processual voltados ao investigado/acusado civil é plenamente compatível
com a justiça restaurativa, é racional por promover a celeridade da persecução penal,
contempla a reparação do dano e favorece a pacificação social.
Por último, como já foi dito, na Sessão de Julgamento do IRDR, mesmo
tecnicamente compreendendo o contrário, acompanhei a corrente do Tribunal pelo não
cabimento da suspensão condicional do processo aos investigados/acusados militares ou
civis, no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude do art. 90-A da Lei n° 9.099/95.
Diante do exposto, considerando os fundamentos enfrentados nos autos, voto
pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de estabelecer a
seguinte tese jurídica:
1 - "Não tem cabimento o Acordo de Não Persecução Penal aos
investigados/acusados que, militares à época do fato, cometeram crimes de competência
da Justiça Militar;
2 – Não tem cabimento a Suspensão Condicional do Processo aos
investigados/acusados militares ou civis, no âmbito da Justiça Militar da União, em
virtude do art. 90-A da Lei n° 9.099/95.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 – “Tem cabimento o Acordo de Não Persecução Penal aos acusados que,
civis à época do fato, cometeram crimes de competência da Justiça Militar, salvo em
crime praticado em concurso de agentes com investigado militar ".
A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no
2º graus da Justiça Militar da União, observando-se, quanto ao investigado/acusado civil, os
termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; e
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar
provimento, após facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do
mesmo CPC.
À Secretária Judiciária para depositar a tese junto ao Sistema próprio do
Conselho Nacional de Justiça-CNJ.
Brasília, 19 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367753v62 e do
código CRC d46d0bd5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/2/2025, às 18:1:30
1. VIAFORE, Danielem. Novo código de processo civil anotado. OAB. – Porto Alegre: OAB RS, 2015. I. 739
2. DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Ed. 13ª. Salvador/Ba: Jus
Podivm. 2016. Vol. 3. Fl. 626.
3. NARDELLI, Marcella Alves Mascarenhas. A Expansão da Justiça Negociada e as Perspectivas para o Processo Justo: A
Plea Bargaining Norte-Americana e Suas Traduções no Âmbito da Civil Law. Disponível em https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/14542/15863. Acesso em 30/7/ 2024.
4. Em diversos países (Alemanha, Itália, França e Argentina) houve uma “tradução jurídica” do plea bargaining, na qual
ele foi adaptado, de diferentes formas, aos processos de civil law (LANGER, Harvard International Law Journal 45, p. 62-
64).
5. DE-LORENZI, Felipe da Costa. Aproximação ao acordo sobre a sentença (Verständigung) no processo penal alemão:
história, controvérsias e estado atual. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 121-152, 2023.
Disponível em: https://ricp.org.br/index.php/revista/article/view/154 . Acesso em: 31/8/2024.
6. Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:I - juizados especiais, providos por juízes
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos,
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
7. A colaboração premiada foi prevista inicialmente no art. 7º da Lei nº 8.072/1990, mas sem possibilidades de
negociação. O art. 13 da Lei nº 9.807/1999 inseriu que, a requerimento das partes, a concessão de benefícios ao
colaborador em razão de um acordo, porém, não havia dimensão ampla de negociação da colaboração premiada da Lei nº
12.850/2013 e com alterações pela Lei nº 13.964/2019.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa por 3 (três) a 5
(cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que: I - o
sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da
liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71; II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício§ 1º A suspensão não se
estende à pena acessória nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. § 2º A execução da pena privativa
de liberdade não superior a 4 (quatro) anos poderá ser suspensa por 4 (quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja
maior de 70 (setenta) anos de idade ou existam razões de saúde que justifiquem a suspensão. CondiçõesArt. 85. A
sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão.Revogação obrigatória da suspensãoArt. 86. A
suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:I – é condenado por crime doloso, na Justiça Militar ou na
Justiça Comum, por sentença irrecorrível; II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;Revogação
facultativa§ 1º A suspensão também pode ser revogada se o condenado deixar de cumprir qualquer das obrigações
constantes da sentença ou, se militar, for punido por infração disciplinar considerada grave. Prorrogação de prazo§ 2º
Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este
não foi o fixado. § 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a
revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.Extinção da penaArt. 87. Se o prazo
expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade.Não aplicação da suspensão
condicional da penaArt. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:I - ao condenado por crime cometido em
tempo de guerra;II - em tempo de paz:a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência
contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de
insubordinação, ou de deserção;b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, incisos I
a IV.
9. MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado – Parte geral – vol. l. Ed. 8ª. São Paulo: MÉTODO. 2014.. I. 717.
10. Por unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 233147, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) fixou entendimento de que é possível realizar acordo de não persecução penal (ANPP) desde que seja solicitado
antes de o juiz decretar a sentença, para os casos em que a ação penal tenha sido iniciada antes da vigência do Pacote
Anticrime (Lei 13.964/2019) e em que a defesa tenha requerido o acordo na primeira oportunidade após essa data.
11. Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;II – o réu não for reincidente em crime doloso;III – a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
12. O minimalismo penal ou abolicionismo moderado é reflexo da intervenção penal mínima como modelo de política
criminal pautado em penas alternativas à sanção de restrição de liberdade, consoante as Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio).
13. Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar
liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias.Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento
pessoal do acusado ou do defensor constituído.Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.(...)Art. 400. Na audiência de instrução e
julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste
Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-
se, em seguida, o acusado.
14. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018
15. Gorrilhas, Luciano Moreira; Brito, Cláudia Aguiar Silva. A Investigação nos Crimes Militares: aspectos legais,
doutrinários. Casos concretos. Porto Alegre: Núria Fabris Editora. 2021. Fls 51/55.
16. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. Ed. 1ª. São Paulo/SP: Saraiva. 2014. I. 128/129.
17. PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2019. I. 289.
18. MACHADO, Costa. Organizador. FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal Interpretada: artigo por
artigo. Parágrafo por parágrafo. Ed. 9ª. Barueri/SP: Manole. 2018. Fls102/103.
19. AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. Ed. 9ª. Belo Horizonte/MG: Fórum. 2018. Fls. 443.
20. NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Ed. 11. Salvador/BA: JusPodivm. 2016. Fls. 404.
21. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Ed. 19. Rio de Janeiro: Forense. 2020. I
2052/2053.
22. Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:I - o Supremo Tribunal Federal;I-A o Conselho Nacional de Justiça; II-A - o
Tribunal Superior do Trabalho; III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;IV - os Tribunais e Juízes do
Trabalho;V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;VI - os Tribunais e Juízes Militares;VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e
do Distrito Federal e Territórios.
23. art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de
recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: a) derem ao mesmo dispositivo
de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma,
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme
dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual,
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância
obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação
divergente, na forma da alínea a; c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à
Constituição Federal.
24. Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o
Tribunal Superior:I - especial:a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;b) quando ocorrer divergência
na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
25. Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:(...)§ 6º As polícias militares e
os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis
e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
26. Art. 18. São garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras:(...)XVII -
processo e julgamento de seus membros, nos crimes militares definidos em lei, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 125 da
Constituição Federal;
27. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Ed. 2ª. Rio de Janeiro/RJ: Forense. 2014. I. 19.
28. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Ed. 2ª. Rio de Janeiro/RJ: Forense. 2014. I. 48.
29. LIRA, Jairo Paes de. O Juiz Fardado nos Conselhos da Justiça Militar Estadual. Direito Penal e Processual Penal
Militar. Caderno Jurídico. São Paulo: Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, 2001. 66/67.
30. A distinção entre os delitos reside que na revolta os militares estão armados, trata-se de um motim armado.
31. Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra;II -
em tempo de paz:a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial
de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção;b)
pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, incisos I a IV.(,,.)Desrespeito a superiorArt.
160. Desrespeitar superior diante de outro militar:Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviçoParágrafo único. Se o fato é praticado contra o
comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é
aumentada da metade.Desrespeito a símbolo nacionalArt. 161. Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à
administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional:Pena - detenção, de um a dois anos.Despojamento
desprezívelArt. 162. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou
vilipêndio:Pena - detenção, de seis meses a um ano.Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o fato é praticado
diante da tropa, ou em público.(...)Ato de libidinagemArt. 235. Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique, ato
libidinoso em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar: Pena - detenção, de seis meses a um
ano.(...)Receita ilegalArt. 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose
evidentemente maior que a necessária, ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para
entrega a este, ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar sujeitos à
administração militarPena - detenção, de seis meses a dois anos.Casos assimiladosParágrafo único. Na mesma pena
incorre:I – o militar ou o servidor público que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em farmácia, em laboratório, em consultório, em gabinete ou em depósito militar, dela
lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja lícito ou regular; II - quem subtrai substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou dela se apropria, em lugar sujeito à administração
militar, sem prejuízo da pena decorrente da subtração ou apropriação indébita;III - quem induz ou instiga militar em
serviço ou em manobras ou exercício a usar substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;IV -
quem contribui, de qualquer forma, para incentivar ou difundir o uso de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em quartéis, navios, arsenais, estabelecimentos industriais, alojamentos, escolas, colégios
ou outros quaisquer estabelecimentos ou lugares sujeitos à administração militar, bem como entre militares que estejam
em serviço, ou o desempenhem em missão para a qual tenham recebido ordem superior ou tenham sido legalmente
requisitados.
32. Milícias no Rio de Janeiro: o que são e como agem essas facções criminosas - 16/04/2018 - UOL Notícias
33. Em 40 anos, milícia mudou de cara e se aliou ao tráfico; entenda o vaivém do crime organizado no RJ | Rio de Janeiro
| G1 (globo.com)
34. “No Rio de Janeiro a milícia não é um poder paralelo. É o Estado” | Exame
35. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito penal militar. 2ª Ed. São Paulo:
Saraiva. 2012. I. 484.
36. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. Ed. 8ª. São Paulo/SP: Saraiva. 2014. Fls. 1450/1451.
37. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17. ed. São Paulo: Forense, 1999. p.745).
38. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Ed. 21. São Paulo: Saraiva, 2017. Fl. 1123.
39. AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. Ed. 9ª. Belo Horizonte/MG: Fórum. 2018. Fl. 193.
40. SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito Constitucional. Ed. 2ª. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Fl. 531.
41. A Lei nº 14.133/2021 (a nova Lei de Licitações) trouxe para o Código Penal comum, entre o art. 337-E ao art. 337-P,
as espécies dos crimes contra licitações e contratos administrativos.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

42. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Ed. 23. São Paulo: Saraiva, 2019. I. 254/255.
43. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. Ed. 8ª. São Paulo/SP: Saraiva. 2014. Fl. 133.
44. CHEKER, Monique. A Confissão do Concurso de Agentes no Acordo de Não Persecução Penal. In: WALMSLEY,
Andréa; CIRENO, Lígia; BARBOZA, Márcia Noll (orgs.). Inovações da Lei n.º 13.964, CHEKER, Monique. A Confissão
do Concurso de Agentes no Acordo de Não Persecução Penal. In: WALMSLEY, Andréa; CIRENO, Lígia; BARBOZA,
Márcia Noll (orgs.). Inovações da Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Coletânea de Artigos. v. 7. 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão. Brasília: MPF, 2020. Disponível em: CA_2CCR_.pdf (mpf.mp.br).
7000457-17.2023.7.00.0000
40001367753 .V62
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
Nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF
REQUERENTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS - ABA
ADVOGADO(A): FABIANE DE ANDRADE
ADVOGADO(A): FERNANDO FABIANI CAPANO
ADVOGADO(A): ROSANE DE LIMA
INTERESSADO: UNIÃO
INTERESSADO: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
INTERESSADO: OBSERVATÓRIO DA MENTALIDADE INQUISITÓRIA
ADVOGADO(A): JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA
ADVOGADO(A): JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição da
preliminar de falta de pressuposto de admissibilidade, suscitada pela Defensoria Pública da
União. No mérito, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo
acolhimento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) para estabelecer o
seguinte entendimento: (i) "não tem cabimento o acordo de não persecução penal aos
investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, ainda no mérito, divergindo da maioria, votei no sentido (ii) "de
admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de
se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados
por civis em concurso de agentes com militares" e (iii) "pelo cabimento do benefício do
sursis processual para o réu civil", pelos motivos que passo a expor.
A Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha propôs o
incidente de resolução de demandas repetitivas com o objetivo de uniformizar a
jurisprudência do Superior Tribunal Militar quanto à aplicabilidade do acordo de não
persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União.
Conforme a ata da sessão de julgamento, a maioria desta Corte entendeu que
"não tem cabimento o instituto da suspensão condicional do processo aos
investigados/acusados militares ou civis, no âmbito da Justiça Militar da União, em virtude
do disposto no art. 90-a da Lei nº 9.099/95". No entanto, mantendo o posicionamento que
sempre adotei neste Tribunal, firmo ser cabível a suspensão condicional
de processo instaurado contra civil acusado da prática de crime impropriamente militar.
Nesta Corte Superior sempre prevaleceu a posição contrária ao uso dos
institutos da Lei n.º 9.099/1995 pela Justiça Castrense de forma genérica. O posicionamento
ganhou força com a Lei n.º 9.389/1999, que acrescentou o art. 90-A à Lei n.º 9.099/1995, que
assim dispõe: "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar". Com
isso, a jurisprudência passou a estar fundamentada não apenas na natureza especial dos bens
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368374 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídicos tutelados pelo direito penal militar, em especial da hierarquia e da disciplina,
incompatível com os institutos da Lei n.º 9.099/1995, como também na circunstância de o art.
90-A não excepcionar o crime militar praticado por civil.
É o que demonstram os seguintes precedentes: habeas corpus
n.º 2004.01.033928-0, Relator Ministro Max Hoertel, julgado em 22/6/2004, DJe 27/8/2004;
habeas corpus n.º 0000007-82.2012.7.00.0000, Relator Ministro Francisco José da Silva
Fernandes, julgado em 14/2/2012, DJe 7/3/2012; e Apelação n.º 0000084-13.2016.7.01.0101,
Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 29/3/2017, DJe 11/4/2017.
No Supremo Tribunal Federal, há julgado reconhecendo que o art. 90-A da Lei
n.º 9.099/1995 não viola a Constituição. Porém, é importante ressaltar que esse
precedente: (i) foi firmado em habeas corpus com pedido e causa de pedir relacionados a
militar acusado da prática de crime propriamente militar (deserção); e (ii) assegura, em obiter
dictum, que a vedação de suspensão condicional do processo não alcança os civis acusados da
prática de crime militar:
Penal Militar. Habeas corpus. Deserção – CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão
condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade, face ao art. 98,
inciso I, § 1º, da Carta da República. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma em
relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n. 9.099/95 - Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98,
inciso I, § 1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao
militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a
militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não
alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da
norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem
denegada. (HC n.º 99.743, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgado em 6/10/2011, DJe 21/8/2012 - grifos nossos.)
A vedação legal de incidência dos institutos da Lei n.º 9.099/1995 no caso de
crimes praticados por militar atende às peculiaridades da vida na caserna. Realmente, não é
razoável admitir uma transação penal ou outra proposta que resulte em mitigação dos
princípios da hierarquia e da disciplina, norteadores das atividades militares. No entanto, é
possível e necessário discutir a razoabilidade do afastamento da incidência desses institutos
para acusados civis, uma vez que eles não se subordinam às exigências que a condição de
militar impõe. Sua situação jurídica é diferente!
A isonomia está presente de forma reiterada na Constituição Federal. Como
princípio norteador da atividade legislativa, obriga o legislador à elaboração de normas iguais
para as pessoas que se encontram na mesma situação jurídica. Mas não é isso o que vem
ocorrendo, tendo em vista a restrição genérica imposta pelo art. 90-A da Lei n.º 9.099/1995 e
acatada pelo Superior Tribunal Militar em posicionamento majoritário.
Tratar genericamente situações que demandam tratamento individualizado
caracteriza inequívoca ofensa ao princípio da isonomia, com reflexos diretos e significativos
sobre a almejada proporcionalidade.
O princípio da isonomia deve ser o farol, sinalizando para a conclusão segundo
a qual a proibição genérica do art. 90-A da Lei n.º 9.099/1995 deve sucumbir diante da
Constituição Federal.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368374 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A esfera jurisdicional, comum ou especializada, não pode servir de critério
determinante para a incidência dos institutos despenalizadores, por si só. No caso, deve-se
levar em conta a situação do agente (militar ou civil), não a natureza do crime. Aceitar
tratamento diverso para situações semelhantes viola a isonomia constitucional, por permitir
que a condição do sujeito passivo do delito (militar, administração militar ou ordem
administrativa militar) influencie nos benefícios legais que serão concedidos ao acusado civil.
Diante dessa evidente contradição legislativa, cabe ao intérprete afastar a indesejada
discriminação.
Não existe fundamento plausível para a exclusão dos civis do alcance de
incidência dos institutos da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se considerarmos que sua
situação é distinta da do militar, que está adstrito à rígida observância dos princípios basilares
da hierarquia e da disciplina, não aplicáveis aos acusados civis.
A caracterização do crime militar, que desloca a competência do julgamento dos
civis para a Justiça Militar da União, não pode configurar obstáculo para o uso de institutos
penais a que o agente teria direito em outra instância penal.
Sustentar que as disposições da Lei n.º 9.099/1995 não se aplicam no processo
penal militar, seja qual for a situação do agente (militar ou civil), configura tendenciosa
interpretação destacada do contexto do Estado Democrático de Direito, pois a vedação deve
incidir somente nos feitos envolvendo acusados militares, diante das especificidades da
carreira militar.
Ademais, um dos corolários da isonomia é o princípio da individualização da
pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Essa norma revela que as sanções
impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas, não só de acordo com as
circunstâncias dos crimes praticados, mas, especialmente, à luz das características pessoais
do agente. O princípio da individualização da pena consiste em tornar individual uma
situação genérica, no intuito de distinguir alguém dentro de um contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei n.º 9.839/1999, que alterou a Lei
n.º 9.099/1995, impedindo o uso dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça
Castrense, deve alcançar apenas os militares, pois não há fundamento para excepcionar o
civil que comete crime militar.
Por violar normas constitucionais, deve ser conferida a adequada interpretação,
sem redução de texto, a esse dispositivo legal. Não se trata de considerá-lo inconstitucional,
mas apenas de dar à hipótese de incidência da restrição aos civis a interpretação conforme a
Constituição da República. O incidente de resolução de demandas repetitivas foi introduzido
pelo Código de Processo Civil de 2015 como um mecanismo para resolver controvérsias
judiciais reiteradas, com o objetivo de garantir a uniformidade de decisões e conferir maior
eficiência ao Judiciário. Seu foco é a resolução de questões repetitivas de direito, mas
sua solução pode envolver a análise de constitucionalidade das normas que regem a
controvérsia.
Assim, o argumento de presunção de constitucionalidade das normas não é
suficiente para impedir que o Superior Tribunal Militar realize a interpretação conforme da
norma infraconstitucional do art. 90-A da Lei n.º 9.099/1995. Além disso, embora o
julgamento do IRDR não substitua eventual controle concentrado de constitucionalidade da
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368374 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

norma pelo STF, nada impede que esta Corte Superior, analisando a questão repetitiva
posta neste incidente, dê interpretação conforme a Constituição ao texto legal discutido,
gerando um efeito vinculante ou de uniformização das decisões que só contribui para a
eficácia da prestação jurisdicional.
Por essas razões, votei no sentido de firmar o entendimento segundo o qual é
cabível o sursis processual para o réu civil acusado da prática de crime da competência da
Justiça Militar.
Em relação ao cabimento do acordo de não persecução penal no processo penal
militar, votei no sentido de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil,
ressalvando a necessidade de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes
propriamente militares praticados por civis em concurso de agentes com militares,
acompanhando o voto da Ministra Relatora, que ficou vencida, após decisão proclamada pelo
Ministro Presidente, nos termos do art. 69, parágrafo único, II, do RISTM.
Diante do exposto, votei pelo acolhimento do incidente de resolução de
demandas repetitivas para fixar as seguintes teses:
1 – Não tem cabimento o acordo de não persecução penal aos
investigados/acusados que, militares à época do fato, cometeram crimes de competência da
Justiça Militar.
2 – Tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados/acusados
que, civis à época do fato, cometeram crimes de competência da Justiça Militar, salvo em
crime praticado em concurso de agentes com investigado/acusado militar.
3 – É cabível a suspensão condicional do processo ao réu civil no âmbito da
Justiça Militar da União, por meio da interpretação conforme a Constituição do art. 90-A da
Lei n.° 9.099/1995.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368374v23 e do código CRC c91d5626.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/2/2025, às 16:27:48
7000457-17.2023.7.00.0000
40001368374 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
29/11/2023
PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, ACATANDO O VOTO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), POR UNANIMIDADE, DECIDIU
ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA, SEM A
SUSPENSÃO DOS FEITOS PENDENTES E DO PROCESSO PARADIGMA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO, E O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E
SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP E DO SURSIS
PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
MESMA
QUESTÃO
UNICAMENTE
DE
DIREITO.
EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO AFETADO
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO
INCIDENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A
SUSPENSÃO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES
E
DO
FEITO
PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é
concentrar por meio de apenas um processo o julgamento de determinada tese
jurídica, que, se julgado procedente, será de replicação de forma vinculante ao
Tribunal julgador e a todos os juízos a ele subordinados segundo as diretrizes do
art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de 2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art.
976, I, do CPC, devido à constatação de inúmeros feitos com trâmites na
Primeira Instância da Justiça Militar da União com a concessão de Acordo de
Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II
do art. 976 do CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula
do STM e do art. 90-A da Lei 9.099/95 que vedam, respectivamente, a
aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos
imbricados não constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva, já que o Sistema brasileiro de julgamento de processos
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

repetitivos admite o modal da causa modelo, pelo qual não é exigível a
obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a inteligência
do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis
processual desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na
esfera castrense, ambos são institutos relacionados à justiça penal consensual,
aquele é aplicável aos delitos de menor potencial ofensivo e este aos de média
lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela
expectativa que as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a
extinção da punibilidade. Da mesma forma, a suspensão dos feitos em que há
discussão do cabimento dos institutos consensuais se faz impertinente sob o
risco de extensão prolongada da persecução penal.
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito
paradigma. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
suscitado pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos
termos do art. 976, combinado com o art. 981 do Código de Processo Civil, sem a suspensão
do Habeas Corpus paradigma de n ° 7000491-26.2022.7.00.0000, dos autos correlatos e dos
processos pendentes.
Brasília, 29 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Ofício de instauração de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) suscitado pela Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
Relatora do processo paradigma, o Habeas Corpus de nº 7000491-26.2022.7.00.0000, com
fundamento no art. 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil (evento 1).
Almejou-se, com o Ofício, submeter à apreciação do Plenário do Superior
Tribunal Militar-STM questão unicamente de direito relativo à APLICABILIDADE DO
INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP E/OU DO SURSIS PROCESSUAL
AOS RÉUS CIVIS nos processos de competência da Justiça castrense.
O que ensejou o requerimento do incidente foi a análise do HC 7000491-
26.2022.7.00.0000, cujo objeto foi a impugnação de decisão da Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que, no bojo do APF de nº 7000057-
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

36.2020.7.12.0012, decidiu ser incabível a pactuação do ANPP, em face do princípio da
especialidade e de que a Jurisprudência do STM veda a aplicação do referido instituto
consensual (evento 141 do APF).
Prolatada tal Decisão, recebida a Denúncia e atuada a Ação Penal Militar de nº
7000203-09.2022.7.12.0012, o MPM propôs, em Sessão de 20/11/2022, a concessão do
benefício da suspensão condicional do processo ("Sursis processual") aos réus, obteve a
concordância da Defesa e o CPJ-Aer decidiu, por unanimidade de votos, deferi-lo aos
acusados ALDERI DE SOUZA COSTA, FABIANO TRAJANO MONTEIRO e RENIER DA
SILVA PEREIRA (eventos 100 a 102 da APM).
Entre a negativa da aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal e a
concessão do Sursis processual, notou-se uma contradição, porque, em idêntico sentido ao
Enunciado de nº 18 da Súmula do STM, o art. 90-A da Lei 9.099/95 é taxativo quanto à
vedação do Sursis processual na Justiça castrense.
Ante a referida incoerência, em levantamentos efetuados junto ao Sistema
Eletrônico de Informações-SEI/JMU, foram detectados inúmeros registros de incidência e de
aplicação do mencionado instituto, com indicativos suficientes de que inexiste, no âmbito da
Primeira Instância da JMU, pacificação acerca de tais matérias.
A constatação ocorreu por intermédio dos documentos SEI de números
2596447, 2667187, 2812133, 3071417, 2973800, 3085313, 2964578, que dão conta do
processamento de feitos com a anuência da prática de ANPP e de Sursis processual pelos
magistrados de piso.
Nesse contexto, devido à existência de controvérsia unicamente de direito
envolvendo a aplicabilidade dos institutos do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis
processual, em 2/6/2023, a Ministra Relatora protocolou Ofício requerendo a instauração do
presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (evento 39 do HC).
Na oportunidade, a despeito da Súmula de nº 18 STM apontando o não
cabimento do ANPP no âmbito da Justiça Militar, fez-se referência aos normativos do
Conselho Nacional de Justiça (Resolução n° 444-Conselho Nacional de Justiça/CNJ, de
25/2/2022, e à Recomendação nº 134-CNJ, de 9/9/2022), que consolidam o entendimento de
que somente as Súmulas do Supremo Tribunal Federal-STF e do Superior Tribunal de
Justiça-STJ são vinculantes.
Ademais, mencionou-se que os aludidos regramentos orientam a uniformização
jurisprudencial mediante a formulação de precedentes vinculantes (qualificados), categoria
em que se insere o modal do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
No seio do Ofício, com escopo de dimensionar a extensão do quadro de
decisões referentes ao ANPP e ao Sursis processual, notificou-se a Assessoria de Gestão
Estratégica-AGEST deste Tribunal para levantar o quantitativo de acordos de ANPP
homologados e de Sursis processuais concedidos pelos juízes de primeiro grau da JMU.
Requereu-se a condensação dos dados a partir da edição da Lei nº 13.964/19, lei
de instituição do ANPP no Brasil, precisando-se o número de acordos firmados e dos Sursis
processuais concedidos antes e posteriormente à publicação da Súmula de nº 18 do STM no
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DJe nº 140, de 22/8/2022.
A AGEST respondeu, em 4/8/2022, consignando o registro de 49 (quarenta e
nove) feitos com Acordo de não Persecução Penal homologados, sendo que 33 (trinta e três)
deles foram ulteriores a 19/8/2022, e 16 (dezesseis) ANPPs anteriores a 19/8/2022 (evento 11,
documento 1).
Em relação à Suspensão Condicional do Processo, revelou-se que, desde a
edição da Lei nº 13.491/18, restaram registradas 176 (cento e setenta e seis) homologações de
Suspensão Condicional do Processo na Primeira Instância. E, a partir da publicação do
verbete da Súmula 18 (DJe nº 140, de 19/08/22, p. 1.), o Sursis processual afetou 50
(cinquenta) processos (evento 11, documento 4).
Em 23/6/2016, foram determinadas as intimações das partes do processo
paradigma a fim de se manifestarem acerca de eventual admissibilidade do Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva proposto.
Intimada em 3/7/2023, a Defensoria Pública da União deixou o prazo
transcorrer in albis (eventos 13, 15 e 16).
Intimado em 9/8/2023 (evento 13), o Ministério Público Militar, em
Manifestação, de 27/8/2023, da lavra do Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, opinou pela inadmissibilidade do incidente sob o argumento de que o
Habeas Corpus paradigma não tratava da possibilidade de celebração de ANPP com civis ou
de concessão de Sursis processual a réus nessa condição, bem como estaria o mérito
prejudicado, ex vi do art. 976, inciso I, do CPC, e por não pender o processo de julgamento de
modo a poder ser aplicada a tese jurídica que se pretende construir via IRDR (evento 14).
Os autos seguiram ao Plenário.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de análise de admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas de propositura desta Relatora (Relatora do Habeas Corpus paradigma de n°
7000491-26.2022.7.00.0000), cujo escopo é uniformizar a jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar-STM quanto à APLICABILIDADE DO INSTITUTO DA NÃO-
PERSECUÇÃO PENAL E/OU DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS no âmbito da
Justiça Militar da União.
À inferência do juízo de admissibilidade, persegue os pressupostos exigidos
pelo art. 976 do Código de Processo Civil/15, in verbis:
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando
houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.
§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e
deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.
§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer
de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o
incidente novamente suscitado.
§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais
superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição
de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.
(Grifos nossos.)
Percorrendo os contornos normativos e comparando-os ao quadro desenhado
pelo Habeas Corpus paradigma, bem assim ao resultado das diligências promovidas pela
Assessoria de Gestão Estratégica do Superior Tribunal Militar, vislumbro um juízo favorável
à admissibilidade do Incidente para pacificação jurisprudencial nesta Corte castrense.
1. Da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito
Considerando o desenrolar do processo paradigma no qual, inicialmente, o
Juízo primevo rechaçou o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal-ANPP na Justiça
Militar Federal (evento 1, documento 11), mas, posteriormente, não vedou a Suspensão
Condicional do Processo oferecida pelo MPM aos réus (evento 1, documento 13),
vislumbrou-se anormalidade a ensejar maiores verificações para a compreensão acerca da
incidência dos institutos no âmbito da Primeira Instância.
Providências se fizeram necessárias para alcançar a noção aproximada da
extensão da controvérsia, uma vez que o Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e o art. 90-A
da Lei 9.099/95 consagram, respectivamente, o não cabimento do ANPP e do Sursis
processual na seara criminal especializada.
A diligência trouxe resultado alarmante e preocupante de insegurança jurídica,
posto que, após a publicação da Súmula de n.º 18 da Corte castrense, conforme levantamento
estatístico da Assessoria de Gestão Estratégica-AGEST, houve ampliação e não a supressão
dos Acordos firmados no juízo inaugural (evento 11, documento 1). Vide:
Em atenção ao Despacho em Expediente (SEI nº 3243195), informa-se o solicitado no item IV
da parte 5 - Conclusão - do Ofício nº 40001352042 (SEI nº 3242458). A fonte dos dados são
os registros de eventos no e-Proc/Nacional da JMU.
A. Foram encontrados 49 feitos com Acordo de não Persecução Penal homologado, sendo
que 33 desses acordos foram homologados depois de 19/08/2022 e 16 foram homologados
antes de 19/08/2022, conforme tabela abaixo e Relatório Acordos Homologados (SEI nº
3248864): (...) (Grifo nosso.)
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Efetivamente, aumentaram os ANPPs homologados após a edição da Súmula de
n.º 18, gerando o prognóstico de existirem dúvidas quanto ao cabimento de tal acordo no
âmbito da Justiça Militar.
E, considerando o caráter não vinculante da Súmula n.º 18 do STM, consoante
Resolução nº 444 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ (evento 1, documento 9), a incerteza
quanto à aplicabilidade do ANPP foge ao controle, pois passa a depender do juízo de valor de
cada magistrado quanto à sua incidência.
No tocante ao Sursis processual (art. 89 da Lei 9.099/95), o desfecho não difere,
em que pese o rigor da literalidade do art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, que rechaça sua
aplicação no foro castro. Litteris:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor
a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena.
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Grifos
nossos.)
Dessa maneira, em face da taxatividade legal, a Suspensão Condicional do
Processo prevista no art. 89 da Lei 9.099/95 não deveria ser aplicada na seara castrense, sem
embargo, a Corregedoria da Justiça Militar da União, com auxílio da AGEST, apresentou o
seguinte panorama (evento 11, documento 4):
6. Dessa forma, desde que foi editada a Lei nº 13.491, de 2018, foram registradas 176
homologações de Suspensão Condicional do Processo na Primeira Instância. E, desde que
foi publicado o verbete da Súmula 18 (DJe nº 140, de 19.08.22, p. 1.), o Sursis processual
restou afetado em 50 Processos. (Grifo nosso.)
Portanto, a querela concreta acerca da aplicabilidade dos institutos do ANPPs e
do Sursis processual resta preenchida, a teor do art. 976, inciso I, do Código de Processo
Civil, pois há efetivamente a repetição de processos com controvérsias unicamente de
Direito.
2. Do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
Estaticamente demonstrada a efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre questão de Direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica é
latente quando a práxis em julgamentos pelo Superior Tribunal Militar em incontáveis
recursos ou habeas corpus é de denegação à aplicabilidade de ANPP ou de Sursis processual.
A título ilustrativo, impele colacionar Acórdãos da minha relatoria nos quais
houve discussão a propósito dos referidos institutos, tendo sido reiteradamente rejeitados:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA MILITAR,
EXTRAMUROS. QUAESTIO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TESE
REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO DA
OFENDIDA.
REVOLVIMENTO
DE
TESE
APRECIADA
E
REJEITADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. O embate entre militares da ativa,
independentemente do local da ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do
inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar
os fatos. Ademais, in casu, a conduta perpetrada não pode ser dissociada da atividade militar,
pois a missão para a qual o paciente se voluntariou guarda correlação com a atividade
finalística da sua qualificação militar. II. O entendimento do STM é de que o alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo
Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão
no Diploma Adjetivo Castrense. III. O paciente apresentou requerimento para quebra dos
sigilos telefônico e de dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito da demanda
apreciado pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e, antes disso, em Recurso de
Correição Parcial e em Mandado de Segurança, sendo, em todos os casos, refutada a tese
examinada. Considerando o trânsito em julgado do feito, operou-se a res judicata. Para além,
as decisões combatidas alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos
necessários para indeferir o pleito Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava
prescindível para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria constrição
deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de desqualificá-la. IV. In casu,
inexiste constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do paciente. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000369-
76.2023.7.00.0000. Relator: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgamento: 22/6/2023. DJE: 4/7/2023). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 17/4/2022.
DJE: 3/5/2022). (Grifos nossos.)
Em relação à Suspensão Condicional do Processo, o pronunciamento não difere.
Constantemente revisitam-se questionamentos protestando pela sua aplicabilidade:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI N° 9.099/1995. PRORROGAÇÃO DO
PRAZO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO SURSIS. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME. O
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministério Público Militar e o Juízo de piso, em contrariedade à jurisprudência dominante
desta Corte Castrense, fizeram uso da medida de suspensão condicional do processo com
fundamento na Lei n° 9.099/1995, por entenderem que o instituto é aplicável a esta Justiça
Especializada. Todavia, entende-se descabida a pretensão de prorrogação do instituto, visto
que, assim agindo, este Colegiado daria azo à aplicação do Sursis processual com esteio na
Lei n° 9.099/1995, medida essa não referendada pelo e. STM. Ao propor institutos
flagrantemente estranhos à Justiça Castrense, o Parquet deve ancorar suas expectativas e
compartilhar dos ônus processuais daí advindos. Ora, afigura-se desleal imputar as
consequências do suposto descumprimento de medida adotada ao alvedrio da Lex adjetiva
castrense a apenas um dos polos da relação jurídica, porque resulta em evidente prejuízo à
parte adversa. De certo, a independência e a autonomia do Órgão acusatório asseguram a
possibilidade de fomentar proposições contraditórias ao entendimento remansoso dessa
Justiça Especializada. Porém, assim agindo, deve estar apto a partilhar dos ônus processuais
decorrentes de eventual "falha" no cumprimento dela. Destarte, verifica-se haver inequívoco
prejuízo à Defesa e injusta desproporcionalidade na pretensão que busca atribuir ao réu todo
o ônus processual pelo adimplemento parcial das condicionantes fixadas na suspensão
condicional do processo. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. RESE nº 7000791-22.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 9/12/2021. DJE: 2/2/2022).
(Grifos nossos.)
Já em feitos sob a relatoria de outros ministros, a situação não é dissonante.
Como recorte histórico, trago à colação extratos de julgados que repelem a incidência do
ANPP e do Sursis processual do último ano:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO
FEITO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL.
CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PERDA DA CONDIÇÃO
DE PROSSEGUBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR EM RAZÃO DO LICENCIAMENTO
DO RÉU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Os arts. 396 e 396-A da Legislação
Processual Penal Comum não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio
do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal
Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação
dos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade. 2. O art. 124 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. Trata-se de competência em razão da matéria, portanto não se restringe à
condição da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado perante a JMU, sem
que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento constitucional e internacional. O
Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, inexistindo ofensa aos Princípios da
Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade Objetiva. Preliminar de incompetência da JMU
para julgar civil rejeitada por unanimidade. 3. A eventual exclusão do acusado do serviço
ativo das Forças Armadas não interfere, por ausência de qualquer previsão legal, no
prosseguimento da ação penal deflagrada em face do cometimento do crime previsto no art.
315 do CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. O alcance normativo do ANPP está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária
feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para, sob erronia, selecionar as partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade. 5. O crime
de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
praticá-lo, sendo irrelevante, para o preenchimento de suas elementares, a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, a eventual inexistência de prejuízo da
Administração Militar não afasta, por si só, a tipicidade da conduta. 6. A jurisprudência do
STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pelo uso de documento falso,
ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro
grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. 7. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação
grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da
análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação
apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. 8. O Princípio da Insignificância não incide nos crimes
contra a fé pública e a credibilidade da Administração Militar. O uso de documento falso
ataca frontalmente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, havendo nítida
tipicidade formal e material. 9. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. AP nº 7000714-
76.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
17/8/2023. DJE: 12/9/2023). (Grifos nossos.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PGJM. ALEGAÇÃO
DE RECURSO PREJUDICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
REQUERIMENTO DEFENSIVO. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS.
BAIXA DOS AUTOS AO MPM DE PRIMEIRO GRAU. VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO
DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA. NEGADO
SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO. UNANIMIDADE. De acordo com o
princípio da colegialidade, o Relator, em regra, deverá levar o Agravo Interno para
apreciação do colegiado, não detendo competência para decidi-lo, monocraticamente, em
obediência aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, salvo em flagrante
violação dos preceitos normativos vigentes. O pleito defensivo é consistente em matéria já
debatida em sede de Embargos de Declaração, eis que o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal foi consubstanciado, no âmbito do processo penal comum, por intermédio
da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), repisando que este se manteve silente quanto à
incidência do ANPP na Justiça Castrense. Ademais, a inaplicabilidade do negócio jurídico
extraprocessual pleiteado, nesta Corte, resta positivado no Verbete Sumular nº 18 do STM.
Ademais, o veredito proferido por este Tribunal, nesse contexto, não está subtraindo do MPM
a possibilidade de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão somente, está
reafirmando que a aplicação desse instituto, primeiro, se mostra inviável nesse instante do
processo, já em grau recursal; segundo, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça
Castrense, devido à omissão voluntária e consciente do legislador; terceiro, por ocasião de
sua incompatibilidade com os princípios norteadores do Direito Penal Militar; quarto, porque
a Lei nº 13.964/19 alterou apenas o Código de Processo Penal comum, nada modificando,
nem acrescentando, nesse sentido, à Legislação castrense, como vem entendendo a
jurisprudência predominante. Agravo Interno Rejeitado. Unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. AI nº 7000250-18.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 14/6/2023. DJE: 4/8/2023). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da Especialidade veda a
aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça
Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não
sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar
rejeitada. Comete o crime de uso de documento público falso o ex-militar que apresenta à
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comissão de Seleção de Soldados certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de
escola da rede estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova
documental, como pela confissão do Réu em Juízo. Incabível o reconhecimento de causa de
excludente de ilicitude prevista no artigo 43 do Código Penal Militar ou a excludente de
culpabilidade quando a Defesa não traz aos autos elementos aptos a demonstrar o pretenso
estado de necessidade do Apelante, seja ele justificante ou exculpante. O crime de uso de
documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado
naturalístico, sendo suficiente para sua consumação o uso do documento falsificado. Portanto,
o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar um falso certificado de
conclusão de ensino médio já configura o delito. Negado provimento ao recurso defensivo.
Maioria. (Superior Tribunal Militar. AP nº 7000608-17.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CLAÚDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento: 16/3/2023. DJE: 17/4/2023). (Grifos
nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
INGRESSO
CLANDESTINO.
PRELIMINARES.
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 E DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE FATO. ESTADO DE NECESSIDADE. 1. As disposições da Lei nº 9.099/95 não se
aplicam no âmbito da Justiça Militar, nos termos do art. 90-A do citado regramento. 2. O art.
28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 3. O delito de ingresso clandestino
configura-se com a prática da elementar de penetrar em lugar sujeito à administração militar,
por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou
de vigia. 4. Trata-se de crime formal, isto é, não depende da produção de um resultado
naturalístico - dano ao bem jurídico - para sua consumação. 5. A vulnerabilidade social não
constitui fator determinante para o agir delitivo, não sendo caracterizado como excludente de
ilicitude. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. AP
nº 7000045-86.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 30/6/2023. DJE: 17/8/2023). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. ARTS. 238 E 175 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. ART. 347 DO CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA “A QUO”. DECISÃO UNÂNIME. I – A perda superveniente
da condição de militar da ativa não desconfigura a prática do crime militar e,
consequentemente, não viabiliza a aplicação da Lei nº 9.099/95 no âmbito desta Justiça
Militar. II – O art. 90-A da Lei nº 9.099/95, que preleciona que “As disposições desta Lei
não se aplicam no âmbito da Justiça Militar” está em perfeita harmonia com a Constituição
Federal de 1988. Preliminar de anulação da Sentença rejeitada. Decisão unânime. III –
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 238 do CPM, mediante a
realização de atos obscenos. IV – Demonstrada, também, a autoria e a materialidade delitivas
referentes ao crime descrito no art. 175 do CPM, uma vez que o inferior hierárquico foi objeto
de violência física e ficou configurada a presença do elemento subjetivo do tipo, que é a
vontade orientada no sentido de praticar a violência. V – Não caracterizado o crime do art.
347 do CPM ante a ausência de prova irrefutável do oferecimento ou promessa de vantagem
com a finalidade de que a testemunha se negasse, falseasse ou calasse a verdade,
prejudicando o andamento da justiça. Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar
rejeitados. Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. AP nº 7000555-70.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 20/9/2022. DJE: 24/10/2022).
(Grifos nossos.)
A título de comparação analítica entre os dados estatísticos fornecidos pela
Assessória de Gestão Estratégica e os Acórdãos supracitados, nítido que os pressupostos
processuais dos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil restam suficientemente
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presentes.
Logo, diante da efetiva repetição de autos cuja controvérsia é, tão somente, de
cunho jurídico e do risco de ofensa à isonomia e à segurança do Direito, atendido está o art.
34 da Recomendação 134 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:
Art. 34. Recomenda-se aos tribunais que se atenham, no juízo de admissibilidade do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, somente aos requisitos legalmente estabelecidos
no art. 976 do CPC/2015, levando em consideração a análise da conveniência quanto à
quantidade de processos e ao risco à isonomia.
Satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 976, I e II, do CPC e do respectivo
parágrafo 4º, posto inexistir processo afetado ao Supremo Tribunal Federal-STF para
definição da tese relativa à ANPP e ao Sursis processual no âmbito do foro castrense, nada
obsta o juízo positivo de admissibilidade deste Incidente.
3. Da manifestação do MPM pela inadmissibilidade do IRDR
O Ministério Público Militar, por meio de Manifestação datada de 27/8/20123,
opinou pela inadmissibilidade do Ofício de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
sob os argumentos de que HC 7000491-26.2022.7.00.0000 paradigma estaria prejudicado,
haja a vista a concessão do Sursis processual na Ação Penal Militar nº 7000203-
09.2022.7.12.0012, obstando-se, por consequência, a observância do parágrafo único do art.
978 do CPC.
O MPM pontuou, por igual, que o referido Habeas Corpus concernia a
infrações cometidas por militares, não se vislumbrando pertinência temática entre o incidente
proposto (ANPPs e Sursis processual para civis) e o caso concreto. Sustentou, que, sem a
correlação, o Incidente repetitivo tornar-se-ia uma ação autônoma.
Alfim, concluiu pela inadmissibilidade do IRDR nos seguintes termos (evento
14):
12. Assim, seja pelo fato de o caso eleito como paradigma não versar sobre a
(im)possibilidade de celebração de ANPP com civis ou de concessão de Sursis processual a
réus nessa condição, seja pela circunstância de estar há muito prejudicada a impetração, na
visão do MPM não está preenchido o requisito previsto no art. 976, I, do CPC para o
processamento do IRDR proposto nem foi observada a necessária vinculação a processo
pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal Militar, ao qual pudesse ser aplicada
a tese jurídica que se pretende construir via IRDR (art. 978, parágrafo único, do CPC).
13. Opina-se, neste momento, pois, pela inadmissibilidade do incidente.
Ora, não procedem as razões expostas pela nobre Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, pois o Ofício, concretamente apresentado com vistas a pacificar e a uniformizar a
Jurisprudência desta egrégia Corte, não padece dos equívocos apontados pelo Paquet das
Armas pelos motivos abaixo elencados.
A) Do HC prejudicado. Incidente sem autonomia.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ab initio, saliente-se que o Writ paradigma, impetrado por parte devidamente
interessada em face de Decisão de Magistrada da Justiça Militar da União, pudesse estar
virtualmente prejudicado, tal fato não retiraria da Corte a competência originária para emitir
decisão sobre o processo, nos moldes do parágrafo único do art. 978 do CPC.
No âmbito deste STM, a decisão poderia vir revestida sob forma de acórdão ou
mesmo monocrática. Com isso, o Habeas Corpus, independentemente de eventual prejuízo à
análise de seu mérito, encontrar-se-ia pendente de provimento judicial final.
Seu encerramento poderia ocorrer com ou sem resolução do mérito, certo que
ambas atendem a imposição do parágrafo único do art. 978 do CPC:
Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre
aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica
julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária
de onde se originou o incidente. (Grifos nossos.)
Desse modo, a qualidade da decisão sobre o desfecho do feito paradigma, ainda
que venha a ser sem resolução do meritum causae, não exclui o processo de competência
originária do STM como uma demanda que formalmente está pendente de decisão judicial.
Concernente à eventual autonomia, cumpre discorrer sobre a teoria da causa-
piloto ou causa-modelo do sistema de julgamento da fixação do precedente pela forma dos
feitos repetitivos (recursos especiais e extraordinários repetitivos e o Incidente de Resolução
de Demandas Repetitiva-IRDR)
1:
Há dois sistemas de resolução de causas repetitivas: a) o da causa-piloto e b) o da causa-
modelo. No sistema da causa-piloto, o órgão jurisdicional seleciona um caso para julgar,
fixando a tese a ser seguida nos demais. Já na causa-modelo, instaura-se um incidente
apenas para fixar a tese a ser seguida, não havendo a escolha de uma causa a ser julgada.
Na Áustria, há a previsão da causa piloto (Testprozess): escolhe-se uma causa amostra a ser
julgada, com a fixação da tese a ser seguida nos demais casos. O legislador previu esse
sistema no art. 29 do KSchG.
No direito alemão, há um Procedimento-Modelo ou Procedimento-Padrão (Musterverfahren),
previsto na Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para os investidores em mercado de
capitais. Há, aí, uma causa-modelo, sendo fixada a tese a ser seguida no julgamento das
demandas repetitivas (...)
6.1.2. A opção brasileira
No sistema brasileiro, os recursos especial e extraordinário repetitivos são processados e
julgados como causa-piloto. Escolhem-se uns recursos para exame e julgamento (art. 1.036,
CPC). Os recursos afetados para análise devem ser julgados no prazo de um ano, tendo
preferência sobre os demais, ressalvado o habeas corpus (art. 1.037, § 4°, CPC). Julgados os
recursos paradigmas, decidem-se as causas neles contidas (causas-piloto) e, ao mesmo tempo,
fixa-se a tese a ser aplicada a todos os demais processos que ficaram sobrestados. Forma-se,
além disso, um precedente obrigatório a ser seguido pelos juízos e tribunais em casos que
contenham a mesma questão repetitiva, de direito processual ou de direito material.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao IRDR, cumpre observar o disposto no parágrafo único do art. 978, segundo o
qual "O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará
igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de
onde se originou o incidente".
Já se percebe que o tribunal, no IRDR, julga a causa e fixa o entendimento a ser aplicável aos
demais casos repetitivos. Trata-se, então, também, de uma causa-piloto, e não de uma causa-
modelo. Ainda que não houvesse o texto do parágrafo único do art. 978 do CPC, haveria aí
uma causa-piloto, pois não é possível que o IRDR seja instaurado sem que haja causa
pendente no tribunal. Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no
tribunal. A instauração do IRDR, repita-se, pressupõe a existência de uma causa no tribunal,
assim como a instauração do incidente para julgamento de recurso extraordinário e especial
repetitivo pressupõe a existência de um deles no âmbito do tribunal superior. (Grifos nossos.)
Entretanto, o sistema causa-piloto não constitui o único padrão disposto no
Código de Processo Civil, porquanto a desistência do processo paradigma configura a
hipótese de causa-modelo na preciosa lição do processualista baiano Fredie Didier
2:
6.1.3. A desistência ou abandono do caso-piloto. A hipótese de causa-modelo no direito
brasileiro
Embora o sistema brasileiro de julgamento de casos repetitivos seja de causa-piloto, é
preciso observar a hipótese de haver desistência da demanda ou do recurso voluntário
afetado para julgamento.
Quando houver desistência, o IRDR ou o recurso repetitivo pode prosseguir para definição da
questão comum. A propósito do IRDR, assim dispõe o § 1º do art. 976 do CPC: "A desistência
ou o abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente". Relativamente aos
recursos repetitivos, enuncia o parágrafo único do art. 998 do CPC: "A desistência do
recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e
daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos".
Nesses casos, ocorre uma exceção à regra geral, caracterizando-se uma hipótese de causa-
modelo.
A desistência do recurso, como se sabe, produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), não
necessitando de homologação judicial, nem de concordância da parte contrária (art. 998, par.
ú., CPC). Se o IRDR tiver sido suscitado num processo originário que tramite no tribunal, aí a
desistência dependerá de homologação judicial; não havendo proibição legal de desistência
para esses casos, ela deve ser homologada, ainda que se prossiga o IRDR.
Quando se seleciona um caso para julgamento, instaura-se um novo procedimento. Esse
procedimento incidental é instaurado e não se confunde com o procedimento principal
originário ou recursal. Passa, então, a haver, ao lado do processo originário ou do recurso
(inclusive a remessa necessária), um procedimento específico para julgamento e fixação da
tese que irá repercutir relativamente a vários outros casos repetitivos. Quer isso dizer que
surgem, paralelamente, dois procedimentos: a) o do processo originário ou do recurso, que é
o procedimento principal, destinado a resolver a questão individual da parte; e, b) o
procedimento incidental de definição do precedente ou da tese a ser adotada, que haverá de
ser seguida pelos demais órgãos jurisdicionais (art. 927, III, CPC) e que repercutirá na
análise dos demais processos que estão sobrestados para julgamento. Este último
procedimento tem uma feição objetiva, não devendo ser objeto de desistência, da mesma forma
que não se admite a desistência em processos de controle concentrado de constitucionalidade.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objeto desse incidente é a fixação de uma tese jurídica geral. Quando o autor ou o
recorrente, num caso como esse, desiste da ação ou do recurso, a desistência deve atingir,
apenas, o procedimento relativo a uma dessas demandas. Tal desistência, todavia, não atinge
o segundo procedimento, instaurado para definição da tese a ser adotada pelo tribunal. Em
suma, a desistência não impede o julgamento, com a definição da tese a ser adotada pelo
tribunal, mas tal julgamento não atinge o autor ou o recorrente que desistiu, servindo,
apenas, para estabelecer o entendimento do tribunal, a influenciar e repercutir nos outros
processos pendentes e futuros(...) (Grifos nossos.)
Nesses termos, resta claro que a normatividade do Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva não impõe que a tese nele fixada seja obrigatoriamente aplicada ao
processo paradigma, o que se exige é o julgamento e, quando possível, o julgamento em
termos de análise de mérito do paradigma.
Essa é a interpretação que se extrai do § 1º do art. 976 do Código de Processo
Civil que, de forma cristalina, estabelece que a desistência ou o abandono do processo não
obstaculiza a análise meritória do incidente, ou seja, não proíbe à Corte apreciar a tese para
tratar da controvérsia de Direito subjacente. Tal é o teor do art. 976:
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando
houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.
(Grifo nosso.)
Inolvidável ser tal decisão um provimento jurisdicional sem resolução de mérito
nos moldes do art. 485, VIII, do CPP. Por idêntico, será também esta a natureza jurídica
decisória caso o mérito do Habeas Corpus paradigma inviabilize-se, consoante o art. 485, IV,
do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral
reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código. (Grifo nosso.)
Ora, a finalidade almejada pelo sistema de precedente pelo modal das demandas
repetitiva é racionalizar a jurisprudência e fomentar a segurança jurídica, não se justificando
interpretações que criem obstáculos ao desenvolvimento da tese em sede de IRDR
3:
Tendo sido instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e segs., CPC),
o abandono da causa não impede o exame do mérito do incidente (art. 976, § 1º, CPC). Essa
regra decorre do fato de o incidente de resolução de demandas repetitivas ser um
procedimento coletivo (o objeto litigioso do incidente consiste na definição de uma tese
jurídica aplicável a causas homogêneas). Assim, ao incidente se aplica regra semelhante à do
abandono em processos coletivos, que também não impede o exame do mérito (art. 5º, § 3º, da
Lei n. 7.347 /1985). (Grifo nosso.)
Por outro lado, a Corte não é obrigada a aplicar a tese alcançada no Incidente ao
processo paradigma, uma vez que, por razões de segurança jurídica, econômica e social, pode
excluí-lo da incidência da tese, hipótese em que, por modelação de efeitos, o enunciado terá
aplicação para o futuro.
A modelação dos efeitos fora tratada inicialmente no arcabouço brasileiro de
fixação do precedente com base no art. 27 da Lei nº 9.868/99
4:
“No Brasil a eficácia prospectiva (prospective overruling) pode ser verificada no controle de
constitucionalidade. É que o art. 27 da Lei nº 9.868/1999 possibilita que a Corte, ao declarar
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, restrinja os efeitos daquela declaração ou decida
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha
a ser fixado. Trata-se de medida excepcional e que deve ser utilizada levando em
consideração o fim almejado pela nova norma, o tipo de aplicação que se mostra mais correto
e o grau de confiança que os jurisdicionados depositaram no precedente que irá ser superado.
De qualquer forma, não se pode negar que, em nome da segurança jurídica, a decisão
proferida no controle concentrado de constitucionalidade poderá resguardar até mesmo o ato
formado segundo um regramento reputado inconstitucional”. (Grifo nosso.)
É o que se denomina por teoria da eficácia prospectiva (prospective
overruling), técnica desenvolvida pela jurisprudência norte-americana, segundo a qual, por
razões de interesse público, aplica-se o precedente somente aos casos posteriores,
excepcionando-se o que originou o precedente.
Solução semelhante foi estabelecida com a modulação dos efeitos do § 3º do
art. 927 do Código de Processo Civil:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(...)
§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e
dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifos
nossos.)
Por tudo isso, explicitamente, não prosperam as implicações alegadas pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
B) Da pertinência temática
Outro argumento utilizado pela Douta PGJM a propósito da inadmissibilidade
do Ofício do IRDR foi a afirmação de que a tese proposta não guardaria pertinência com o
objeto do Habeas Corpus paradigma.
Isso porque o objeto do feito trata do direito ao Acordo de Não Persecução
Penal aos réus militares, enquanto a tese proposta é por sua concessão, bem como do Sursis
processual aos réus civis.
Uma vez mais, não se sustenta tal construção. De imediato, por possuir, a tese
proposta pelo Ofício de IRDR, ampla congruência com o objeto do processo paradigma, ao
delimitar o benefício do ANPP e do Sursis processual aos civis. Mutatis mutandis, estar-se-ia
concluindo pelo descabimento dos institutos aos réus militares.
Tal indução procede da textura ambivalente da assertiva propugnada no
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, de tal forma que, onde se assentou caber o
ANPP e Sursis processual aos civis, entenda-se descaber aos militares.
Ademais, além da textura ambivalente, a tese aventada em sede de petição ou
ofício de IRDR não é vinculante ao Tribunal, porquanto, se admitido o IRDR, não é
absolutamente determinante a proposição, já que a Corte, além de poder recusá-la, poderá
adotar outra diferente da sugerida.
Nesse norte, há possibilidade de conclusão do Incidente no sentido de que os
instrumentos consensuais não tocam a ambos, ou tocam tão só aos civis ou, até mesmo,
hipoteticamente, somente aos militares.
É justamente pela influência dos aspectos da ambivalência e da não vinculação
da tese proposta que o IRDR é instrumentalizado pelo debate democrático, seja pelo próprio
MPM, seja pela Defensoria Pública, seja por outros partícipes processuais com a devida
pertinência temática, por meio de manifestações escrita ou oral, que possam influenciar e
aventar todas as possibilidades doutrinárias a serem escolhidas ou nenhuma delas:
"Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:
I - o relator fará a exposição do objeto do incidente;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - poderão sustentar suas razões, sucessivamente:
a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta)
minutos;
b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo
exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência.
§ 1º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado.
§ 2º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados
concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. (Grifos nossos.)
Em suma, para além de a pertinência temática ser correlata com o feito
paradigma, a tese sugerida não vincula a Corte, à vista do amplo debate com participação das
partes e de amicus curiae, todos aptos a influenciar no deslinde da quaestio.
C) Da proposição do Sursis processual
O motivo da propositura do benefício do Sursis processual decorreu, outrossim,
da marcha do processo paradigma, no qual, inicialmente, houve a denegação do cabimento do
Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, e, posteriormente, a mesma
Magistrada homologou a concessão do Sursis processual postulado pela Acusação aos réus.
Do conjunto dos fatos delineados na Primeira Instância relacionados à APM
7000203-09.2022.7.12.0012 e ao IPM 7000057-36.2020.7.12.0012, o tema Sursis processual
atraiu a mesma atenção quanto o ANPP, considerando-se a relação de grau existente entre os
institutos, já que aquele concerne aos crimes de menor potencial ofensivo e este aos de médio
potencial ofensivo.
O Sursis processual é relativo aos delitos cuja pena mínima em abstrato é igual
ou inferior a um ano de restrição de liberdade:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor
a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos
que autorizariam a suspensão condicional da pena.
§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a
denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as
seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar
suas atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde
que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
Já o ANPP relaciona-se aos agravos perpetrados sem violência ou grave ameaça
no qual a sanção mínima é inferior a 4 (quatro) anos de privação de liberdade:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo,
serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos
termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta
criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração,
em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;
e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra
a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Grifos nossos.)
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo,
por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus
ulteriores termos. (Grifos nossos.)
Tal como colocado, a discussão acerca do cabimento do ANPP na Justiça
Militar da União, por uma questão lógico-sistêmica, passa, irremediavelmente, pela discussão
acerca da pertinência do Sursis processual.
D) Da delimitação aos civis
É notório que, pelo Enunciado de n.º 18 da Súmula do STM vedando o ANPP
na seara militar, e pela regra do art. 90-A da Lei 9.099/95, que proíbe o Sursis processual no
foro castrense, expressa é a inaplicabilidade dos institutos de justiça consensualizada na
esfera do Processo Penal Castro.
E, diante de o art. 90-A da Lei 9.099/95 ser expresso quanto ao não cabimento
do Sursis processual, a lógica conclusão igualmente estende-se aos crimes de médio potencial
ofensivo no juízo especializado criminal.
Sem embargo, a meu ver, dita inaplicabilidade deve restringir-se ao segmento
militar, na medida em que os vetores da hierarquia e da disciplina demandam maior atenção à
legalidade. No tocante aos civis, mister vislumbrar contexto de distinção.
Ora, quando da elaboração da regra contida no art. 90-A da Lei 9.099/95 em
texto trazido pela Lei nº 9.839/99, as hipóteses de confluência da Legislação Penal Militar
aos civis eram bem restritas.
Com o advento da Lei 13.491/2017, verificou-se considerável expansão dos
delitos militares, ampliados consideravelmente no que concerne aos civis.
É de se inferir, pois, que o art. 90-A da Lei 9.099/95 não abarcava anteriormente
a 2017 uma gama de situações legais que afetavam a Administração Militar, a exemplo dos
crimes da Lei de Licitações, os quais não faziam parte do rol de competência da Justiça
milicien.
Efetivamente, antes da Lei 13.491/2017 entrar em vigor, os civis que cometiam
tais delitos fariam jus ao Sursis processual ou ao ANPP, contudo, após a ampliação legal, não
mais deteriam tal benesse? À evidência, a resposta não pode ser negativa.
As transformações históricas legislativas referentes ao Direito Penal
Especializado demonstraram que a vedação aos institutos da justiça consensual no foro
militar deve-se, nomeadamente, à preservação da tutela da hierarquia e da disciplina.
Agregue-se a aplicação de eventual pena assessória de exclusão do oficial das
Forças Armadas, quando a sanção privativa de liberdade for superior a 2 (dois) anos, previsão
estampada na Constituição Federal. In verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Grifos nossos.)
Quanto à praça, o Codex material castro estabelece a imposição obrigatória da
dita exclusão caso a reprimenda restritiva de liberdade for superior a 2 (dois) anos. Leia-se:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.
Nesse ponto, sobrelevam-se questionamentos jurídicos significativos acerca da
possibilidade do ANPP aos réus militares, caso o crime cometido venha a ser apenado com
sanção superior a 2 (dois) anos, mas a punição mínima em abstrato seja inferior a 4 (quatro)
anos. O MPM poderia exigir a exclusão do militar em sede de ANPP? O ANPP não
contemplando a exclusão do militar violaria as finalidades da hierarquia e da disciplina?
Existiria desrespeito às exigências do art. 142, VI e VII, da Constituição Federal?
São perguntas sem respostas a priori. Precisamente em face de indagações
intricadas é que a concessão do direito ao Acordo de Não Persecução Penal-ANPP ou de
Sursis processual aos militares merecia regramento legal, próprio do legislador.
Impele, ainda, transcrever a redação normativa original do Código Penal
Militar, o art.100 cujo escopo é resguardar o pundonor, a ordem, o decoro, a decência e o
exemplo, a englobar diversas hipóteses abrangentes de delitos submetidos à possibilidade da
Suspensão Condicional de Processo e do ANPP:
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
Permanecendo o quadro normativo vigente, não caberia ao Judiciário adentrar
no mérito da questão, nem mesmo em sede do Incidente de Resolução de Demanda
Repetitiva-IRDR, sob pena de invasão de competência do Poder Legislativo ou até mesmo de
descumprimento da vontade ao Constituinte.
Emerge, no debate da justiça consensualizada aos réus militares, o pensamento
de que os ventos que sopram e destroem a democracia, em geral, afetam a estrutura, a coesão
hierárquica e disciplinar da caserna.
Nesse diapasão, a ideia do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis
processual a militares desperta preocupações, enseja reflexões e discussões de como a justiça
consensual deveria relacionar-se com os bens jurídicos tutelados pelo constituinte, missão
que incube ao Poder Legislativo, considerando inclusive não ter restado derrogado o art. 90-
A da Lei 9.099/95.
No tocante aos réus civis, contudo, a Lei 13.491/2017 indicou a derrogabilidade
da vedação de incidência do ANPP e do Sursis processual a eles, porquanto quer a hierarquia
e quer a disciplina resguardas pela Justiça Militar não correm o risco de serem afetadas.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Urge, acima de tudo, atentar à análise sistemática, a fundamentação adequada
de justificação para a diferenciação entre o civil processado criminalmente na Justiça
castrense e outro julgado na Justiça comum.
Essa reflexão foi especificada no Ofício de instauração deste Incidente (evento
1, documento 1):
“Diante desse quadro, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento da incidência de
benefícios legais aos civis, posto não se subordinarem às exigências que a caserna determina.
Está-se em face de situação jurídica diferente, pois o contexto histórico de alteração fático
normativo demanda DISTINÇÃO de forma a contemplar a isonomia almejada pela
Constituição Federal.
Ora, a evidência do risco à isonomia deve-se ao fato de as decisões que encerram o feito pelo
cumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal e no Sursis
processual, deterem natureza de sentença extintiva da punibilidade, coibindo a revisão do
processo independentemente de o juiz ser incompetente ou do não cabimento do ANPP ou
Sursis processual ao procedimento.
E a isonomia há de ser encarada e comparada para além da esfera da Justiça Militar, por
exemplo, do crime praticado por civil em procedimento licitatório de pregão para a aquisição
de coisas comuns que ocorra na esfera da Administração Pública comum ou na Militar.
Aquele que participou em licitação da Administração Direta e Indireta e cometeu o crime
pode ser agraciado com o Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e/ou Sursis processual,
nos quais o Parquet exigirá, como termos da proposta de acordo ou do Sursis, a obrigação de
reparação do dano.
Diferentemente, na licitação envolvendo a Administração Militar, que igualmente integra a
Direta, o réu civil não contará com a tais possibilidades, ou seja, na Administração castrense
a reparação do dano ao erário não possui tratamento semelhante ao da Justiça comum, o que
representa o desestimulo ao ressarcimento ao erário e à cooperação judicial.”. (Grifos no
original.)
Tal como colocado, ilustra-se que, em relação aos réus civis, nas hipóteses de
sujeição a julgamento no âmbito castrense, inexistem, em sede constitucional ou infralegal,
preceitos estabelecidos pelo Legislador distinguido o tratamento a ser dispensado.
Ao revés, instituí-los implicaria em inconstitucionalidade manifesta, quer por
explícito ativismo judicial a vulnerar o princípio da separação dos poderes, quer por afronta
ao art. 5º, XLVI, “a” e “e”, da CF.
4. Da suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma
O art. 982, inciso I, do CPC, estabelece que, admitido o IRDR, será prolatada
decisão acerca da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos em curso no
âmbito da competência do Tribunal. Vide:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso;
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal sobrestamento dar-se-á pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período previsto
no art. 980 do diploma processual civil para o julgamento do Incidente, podendo ser
prorrogado por decisão monocrática fundamentada.
Entretanto, o Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do
Conselho da Justiça Federal categoriza que a suspensão dos feitos não é um efeito automático
da decisão de admissibilidade do Incidente:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência." (Grifos nossos.)
O § 2º do art. 25 da Recomendação nº 134 do CNJ, de forma semelhante, firma
o entendimento de que, excepcionalmente, o Tribunal pode deixar de promover a suspensão
dos processos. Litteris:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada. (Grifo nosso.)
No caso em tela, não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em
que haja a discussão acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis
processual no âmbito desta especializada.
Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao jurisdicionado,
uma vez que a suspensão do processo ensejaria o risco da extensão do processo penal,
proporcionando tempo maior da resposta estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado
possa ser a restrição da liberdade do indivíduo.
Ademais, devido à natureza jurídica dos institutos do ANPP e do Sursis
processual, negócios jurídicos processuais, impele não interferir nos feitos em andamento nos
quais houve a concessão pelos magistrados de tais instrumentos, na medida em que o
princípio da confiança cria no réu a expectativa de concluir o pacto e, consequentemente, ter
a pena declarada extinta.
Logo, pelas razões expendidas, inadequada a suspensão do processo paradigma,
já que, como os impetrantes do Habeas Corpus foram agraciados com a suspensão
condicional do processo, expectativas foram geradas de que, com o cumprimento do Sursis,
adquirirão a declaração de extinção de punibilidade.
Pelo exposto, deixo de suspender os feitos nos quais tal discussão esteja
colocada.

7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclusão
Por tudo já demonstrado, faz-se presente o preenchimento dos requisitos dos
incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil, bem como da inexistência de processo
afetado no Supremo Tribunal Federal tratando do mérito pretendido pela proposição deste
Incidente.
Como guardiã especializada das diretrizes jurídico-penais relativas à hierarquia
e à disciplina, requer da Justiça Militar da União adentrar no debate e dirimir a quaestio
quanto à possibilidade do ANPP e do Sursis processual no âmbito do foro castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de admitir este Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva, sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo paradigma.
Providências pela SEJUD quanto às exigências do caput e parágrafos do art.
979 do CPC.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357892v11 e do código
CRC 36e76e4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/2/2024, às 17:52:44
1. DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Ed. 13ª. Salvador/Ba: Jus
Podivm. 2016. Vol. 3. Fls. 593/595.
2. DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Ed. 13ª. Salvador/Ba: Jus
Podivm. 2016. Vol. 3. Fls. 595/596.
3. DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Ed. 17ª. Salvador/Ba: Jus Podivm. 2017. Vol. 1. Fls 804.
4. DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. 19ª. São Paulo/SP: Atlas. 2016. I 127.
7000457-17.2023.7.00.0000
40001357892 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR